Tribunal: STM
Processo: 7000358-18.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 288 DO CP E ARTS. 311 E 312 DO CPM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 312 DO CPM. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 288 DO CP E ART. 312 DO CPM. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. ANIMUS FALSIFICANDI CARACTERIZADO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum appellattum, o qual também limita o conhecimento e a análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Preliminar rejeitada. Unanimidade. Não havendo recurso ministerial, o cálculo do prazo prescricional deve ser regulado pela pena imposta. Assim, transcorrido prazo prescricional da pretensão punitiva suficiente entre o recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, a punibilidade dos Acusados deve ser extinta. Preliminares acolhidas. Unanimidade. In casu, ao contrário do que alegam as Defesas, as provas relativas ao delito imputado aos Réus são robustas, tudo a demonstrar que os Réus, com o intuito de fraudar os processos administrativos e avaliativos de concessão de carteira de ARRAIS Amador, falsificaram documentos físicos. Esse tipo de conduta é típica, antijurídica e culpável. Ademais, adequa-se formal e materialmente ao tipo penal previsto no art. 311 do CPM. Mais ainda, são evidentes os seus reflexos, diretos e significativos, sobre os pilares das Forças Armadas, incluindo o nível da mácula às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos militares. Apelo providos parcialmente. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
26/06/2023, 13:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743496092053&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000358-18.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): LUIZ FREIRE FILHO (OAB SP67259)
ADVOGADO(A): SILVIO FERNANDO ALONSO FILHO (OAB SP333679)
APELANTE: MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA
ADVOGADO(A): PEDRO VICTOR MACHADO (OAB BA44883)
APELANTE: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE BERGAMIN DE MOURA (OAB SP348790)
APELANTE: EDINEY DE MORAES MOTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: ALONSIMAR JOSÉ DA HORA
ADVOGADO(A): EDMILSON SILVA PEREIRA (OAB RJ123780)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES
DAS DEFESAS DE ALONSIMAR JOSÉ DA HORA E DE EDINEY DE MORAES
MOTA, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. EM
SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AS PRELIMINARES ARGUIDAS
PELAS DEFESAS, E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM
RELAÇÃO A MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO E EDINEY DE MORAES
MOTA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 123, IV, C/C ART. 125, VI, E ART. 81 DO CPPM.
APÓS, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECLAROU, DE OFÍCIO, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES DANIEL
LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA E MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA, RELATIVO AOS CRIMES
PREVISTOS NOS ART. 288 DO CP COMUM (ANTIGA REDAÇÃO) E ART. 312
DO CPM, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 123, IV, C/C ART. 125, VI, DO CPM, E ART. 81
DO CPPM. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AOS APELOS DAS DEFESAS, PARA QUE, ASSIM,
CONSIDERANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES PELA
PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 288 DO CP (ANTIGA
REDAÇÃO) E NO ART. 312 DO CPM, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, A PENA UNIFICADA PARA OS ACUSADOS DANIEL
LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA
É

26/06/2023, 13:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743496092053&evento=72168...
2/2
HORA E MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA SEJA FIXADA EM 4 (QUATRO)
ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS
DA SENTENÇA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
1/53
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000358-18.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): LUIZ FREIRE FILHO (OAB SP67259)
ADVOGADO(A): SILVIO FERNANDO ALONSO FILHO (OAB SP333679)
APELANTE: MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA
ADVOGADO(A): PEDRO VICTOR MACHADO (OAB BA44883)
APELANTE: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE BERGAMIN DE MOURA (OAB SP348790)
APELANTE: EDINEY DE MORAES MOTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: ALONSIMAR JOSÉ DA HORA
ADVOGADO(A): EDMILSON SILVA PEREIRA (OAB RJ123780)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 288 DO CP E ARTS. 311 E 312
DO CPM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR
DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
ART.
312
DO
CPM.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 288 DO CP E ART. 312 DO
CPM. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
ADEQUAÇÃO
FORMAL
E
MATERIAL.
ANIMUS
FALSIFICANDI CARACTERIZADO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÕES UNÂNIMES.
O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os
princípios do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a
matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao
impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum
devolutum quantum appellattum, o qual também limita o
conhecimento e a análise àquelas questões que não foram alcançadas
pela preclusão. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
2/53
Não havendo recurso ministerial, o cálculo do prazo prescricional deve
ser regulado pela pena imposta. Assim, transcorrido prazo
prescricional da pretensão punitiva suficiente entre o recebimento da
Denúncia e a Sentença condenatória, a punibilidade dos Acusados deve
ser extinta. Preliminares acolhidas. Unanimidade.
In casu, ao contrário do que alegam as Defesas, as provas relativas ao
delito imputado aos Réus são robustas, tudo a demonstrar que os Réus,
com o intuito de fraudar os processos administrativos e avaliativos de
concessão de carteira de ARRAIS Amador, falsificaram documentos
físicos.
Esse tipo de conduta é típica, antijurídica e culpável. Ademais, adequa-
se formal e materialmente ao tipo penal previsto no art. 311 do CPM.
Mais ainda, são evidentes os seus reflexos, diretos e significativos,
sobre os pilares das Forças Armadas, incluindo o nível da mácula às
regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos militares.
Apelo providos parcialmente. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares das
defesas de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e de EDINEY DE MORAES MOTA, de
amplitude do efeito devolutivo do recurso. Em seguida, por unanimidade, em
acolher as preliminares arguidas pelas defesas, e em declarar a extinção da
punibilidade em relação a MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO e EDINEY DE
MORAES MOTA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com
fundamento nos arts. 123, IV, c/c art. 125, VI, do CPM, e art. 81 do
CPPM. Após, por unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade
em relação aos Apelantes DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS
NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE
SOUZA, relativa aos crimes previstos no art. 288 do CP COMUM (antiga redação)
e no art. 312 do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento nos arts. 123, IV, c/c art. 125, VI, do CPM, art. 81 do CPPM. No mérito,
por unanimidade, em dar parcial provimento aos apelos das defesas, para que,
assim, considerando a extinção da punibilidade dos Apelantes pela prática dos
delitos previstos no art. 288 do CP (antiga redação) e no art. 312 do CPM, em razão
da prescrição da pretensão punitiva, a pena unificada para os Acusados DANIEL
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
3/53
LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA seja fixada em 4 (quatro) anos e 2
(dois) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelas Defesas dos Acusados SO
(MA) DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, ex-1º Sgt JOSÉ CARLOS NOGUEIRA,
3º Sgt (MA) ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, Cb SI RM2 MARCO AURÉLIO
FELIX DE SOUZA, 2º Ten RM2 (Md) MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO e 3º
Sgt RM1 EDINEY DE MORAES MOTA, todos da Marinha do Brasil (Evento 1;
docs. 2 a 7), tendo como alvo a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar, de 2/4/2021, na parte em que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na Denúncia para: i) CONDENAR os Acusados DANIEL LUIZ CRUZ
DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e
MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA, como incursos nos delitos de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do CPM
1 (cento e trinta e seis vezes), de falsificação
de documento, descrito no art. 311 do CPM
2 (dezesseis vezes) e de formação de
quadrilha ou bando, antiga redação do art. 288 do CP comum
3, na forma dos arts.
53
4, 79
5 e 80
6, todos do CPM, tornando como definitiva a pena em 7 (sete) anos e 11
(onze) meses de reclusão, aplicando a DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU e
ALONSIMAR JOSÉ DA HORA a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com fulcro no art. 102 do CPM
7; ii) CONDENAR o Acusado MÁRCIO
FERNANDO DE ARAÚJO, como incurso no delito de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 (uma vez) c/c o art. 53, ambos do CPM, tornando como
definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão; iii) CONDENAR o Acusado EDINEY
DE MORAES MOTA, como incurso no delito de falsidade ideológica, previsto
no art. 312 (uma vez) c/c o art. 53, ambos do CPM, em relação a concessão da CHA
em seu nome, tornando como definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão (Evento
1, doc. 1).
Em 8/5/2014, o Ministério Público Militar perante a 2ª Auditoria da 2ª
CJM, com base no IPM nº 0000068-93.2011.7.02.0202, ofereceu Denúncia
(Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202; evento 1, doc. 167) em desfavor de: CT
(T) NIVALDO DONIZETE TORRES, como incurso no art. 319
8 (prevaricação),
c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e"
9, na forma dos arts. 79 (concurso de crimes) e 80
(crime continuado), tudo do CPM; DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, como
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
4/53
incurso nos arts. 305
10 (concussão, ao menos 134 vezes), 312 (falsidade ideológica,
ao menos 136 vezes), e art. 311 (falsificação de documento, ao menos 16 vezes), c/c
o art. 9º, inciso II, alínea "e", na forma dos arts. 53 (coautoria), 79 e 80, tudo do
CPM; JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, como incurso nos arts. 305 (concussão, ao
menos 134 vezes), 312 (falsidade ideológica, ao menos 136 vezes), e art. 311
(falsificação de documento, ao menos 16 vezes), c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", na
forma dos arts. 53 (coautoria), 79 e 80, tudo do CPM; ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA, como incurso nos arts. 305 (concussão, ao menos 134 vezes), 312
(falsidade ideológica, ao menos 136 vezes) e art. 311 (falsificação de documento, ao
menos 16 vezes), c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", na forma dos arts. 53 (coautoria),
79 e 80, tudo do CPM; MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA, como incurso
nos arts. 305 (concussão, ao menos 134 vezes), 312 (falsidade ideológica, ao menos
136 vezes), e art. 311 (falsificação de documento, ao menos 16 vezes), c/c o art. 9º,
inciso II, alínea "e", na forma dos arts. 53 (coautoria), 79 e 80, todos do CPM;
MARIA DO CARMO DA CRUZ, como incursa nos arts. 305 (concussão), 311
(falsificação de documentos) e 312 (falsidade ideológica), todos uma vez, c/c o art.
9º, inciso III, alínea "a"
11, na forma dos arts 53, 79 e 80, todos do Código Penal
Militar; JOÃO BRECHOL DA CRUZ, como incurso nos arts. 305 (concussão),
311 (falsificação de documentos) e 312 (falsidade ideológica), todos uma vez, c/c o
art. 9º, inciso III, alínea a
12, na forma dos arts 53, 79 e 80, todos do CPM; THIAGO
PEDRICI como incurso nos arts. 305 (concussão), 311 (falsificação de
documentos) e 312 (falsidade ideológica), todos uma vez, c/c o art. 9º, inciso III,
alínea "a", na forma dos arts. 53, 79 e 80, todos do CPM; DERLOIZIO SENA DE
SOUZA, como incurso nos arts. 305 (concussão, ao menos 6 vezes), 312 (falsidade
ideológica, ao menos 6 vezes) e 311 (falsificação de documentos, ao menos 4
vezes), c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", na forma dos arts. 53, 79 e 80, todos do
CPM; MÁRCIO DONIZETTI MAZER, como incurso nos arts. 305 (concussão,
ao menos 7 vezes) e 312 (falsidade ideológica, ao menos 7 vezes), c/c o art. 9º,
inciso III, alínea a, na forma dos arts. 53, 79 e 80, tudo do CPM; IEDA MARIA
MORET DE SOUZA GONÇALVES, como incursa nos arts. 305 (concussão, ao
menos 94 vezes), 312 (falsidade ideológica, ao menos 94 vezes) e 311 (falsificação
de documentos, ao menos 19 vezes), c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", na forma dos
arts. 53, 79 e 80, todos do CPM; EDINEY DE MORAES MOTA, como incurso
nos arts. 305 (concussão, ao menos 6 vezes), 312 (falsidade ideológica, ao menos 7
vezes) e 311 (falsificação de documentos, ao menos 1 vez), c/c o art. 9º, inciso III,
alínea "a", na forma dos arts. 53, 79 e 80, todos do CPM; NELSON PINHEIRO
MACHADO, como incurso nos arts. 305 (concussão, ao menos 9 vezes) e 312
(falsidade ideológica, ao menos 9 vezes), c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", na forma
dos arts. 53, 79 e 80, todos do CPM; ARIOVALDO DA SILVA SALLES, como
incurso nos arts. 305 (concussão, ao menos 2 vezes), 312 (falsidade ideológica, ao
menos 2 vezes) e 311 (falsificação de documentos, ao menos 2 vezes), c/c o art. 9º,
inciso III, alínea "a", na forma dos arts. 53, 79 e 80, todos do CPM; SANDRO
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
5/53
LUÍS RODRIGUES, como incurso nos arts. 305 (concussão, ao menos 7 vezes),
312 (falsidade ideológica, ao menos 7 vezes) e 311 (falsificação de documentos, ao
menos 7 vezes), c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", na forma dos arts. 53, 79 e 80,
todos do Código Penal Militar; e MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO, como
incurso no art. 312 (falsidade ideológica), c/c art. 9º, inciso II, alínea "e"
13 (uma
vez), na forma do art. 53, todos do CPM, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
"(...)
No período compreendido entre 15 de maio de 2010 e 28 de fevereiro de 2011,
desenvolveu-se na Capitania Fluvial do Tietê-Paraná -CFTP um esquema
criminoso de exigência de vantagem indevida para obtenção de carteiras de arrais
amador - CHA de forma irregular, integrado por militares daquela Capitania (os
denunciados DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA E MARCO AURÉLIO) e por
despachantes náuticos que intermediavam as inscrições de interessados em obter
CHAs (MARIA DO CARMO, JOÃO BRESSOL, SENA, MAZER, IEDA, MOTA, ARI,
NÉLSON e SANDRO). O referido esquema se desenvolvia da seguinte forma:
• Os militares envolvidos no esquema, valendo-se da condição de responsáveis pelo
processamento e emissão de CHA na CFTP, exigiam vantagem indevida para a
emissão de CHA, que era fornecida de forma irregular.
• A exigência de vantagem indevida para o processamento e emissão de CHA
consubstanciava-se em pressão velada, pois existia um temor genérico pelos
usuários da CFTP de que os documentos não seriam fornecidos caso não se cedesse
às imposições, já que os militares envolvidos no esquema tinham ingerência
determinante no fornecimento da CHA naquela OM;
• a vantagem indevida se consubstanciava em dinheiro e em vantagens outras, como
subvenções de alimentação, hospedagem (no caso de exames de CHA realizados
fora da sede da CFTP), churrascos e festas;
• as irregularidades incluíam o processamento de inscrições sem os documentos
necessários (notadamente o comprovante do recolhimento das taxas -GRU ou
atestado médico), ou com documentos falsificados (atas/listas de presença de
provas e atestados médicos), bem como a inserção indevida de registros no SISAMA
e, finalmente, a emissão e impressão de CHA, que eram levadas pelos militares
integrantes do esquema à assinatura da autoridade competente e, posteriormente,
repassadas aos despachantes náuticos ou diretamente aos amadores.
• Os despachantes náuticos atuavam como intermediários das negociações entre os
interessados na obtenção de CHA - que muitas vezes sequer preenchiam os
requisitos legais, pois não haviam sido aprovados em exame técnico ou não haviam
se submetido a exame médico, ou ainda não haviam recolhido as taxas cabíveis. Os
despachantes náuticos exigiam vantagem indevida, intimidando os candidatos e
alertando que os documentos não poderiam ser obtidos de outra forma. O esquema
criminoso se desenvolveu também em razão da conduta desidiosa do denunciado
capitão-tenente TORRES, oficial da CFTP que desempenhava a função de
Encarregado da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário. Esse oficial, cujo
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
6/53
interesse pessoal era não trabalhar, não desempenhava as funções que lhe eram
afetas, mantendo-se alheio às suas responsabilidades e atribuições. Em razão disso,
deixou de praticar atos de ofício que seriam devidos, e praticou outros atos de
ofício contra expressa disposição de lei, notadamente:
• deixou de exigir de seus subordinados a observância das prescrições do Capítulo
5 da NORMAN - 03/DPC (fls. 173/ 175) e da Ordem Interna nº 20- 08B (fls. 176/
184), que estabelece os procedimentos para o fornecimento de CHA, o que acabou
permitindo a emissão de grande número de CHAs de forma indevida;
• autorizou o procedimento de reaproveitamento de guias de recolhimento por parte
de despachantes, permitindo que eles utilizassem GRU que estavam pagas em nome
de outras pessoas que não iriam utilizá-las (fls. 559, 579 e 2356/2363), prática que
acabou por gerar total descontrole das GRUs arrecadadas, e permitir a emissão de
grande número de CHAs sem o recolhimento das taxas devidas (quadro do
Relatório elaborado pela autoridade policial, fl. 2631/2632);
• rubricou CHAs e autorizou a entrega delas a despachantes e amadores sem
autorização expressa do Capitão dos Portos (fls. 2530)
• não exigiu a confecção de ordem de serviço para emissão de CHA, como exigido
pelas normas da DPC (fls. 386);
• não efetuou controle sobre listas de presença em provas e permitiu que
despachantes manipulassem listas de presença em provas, solicitando que eles
fornecessem CD com a Lista de Presença, supostamente para agilizar a digitação
(fls. 386). Os militares integrantes do grupo criminoso dividiam entre si as tarefas
de exigir a vantagem indevida, falsificar materialmente atas/listas de presença de
provas, processar as inscrições sem os documentos exigidos, e inserir registros
falsos no sistema, utilizando a senha de DANIEL e também a do Capitão Edison
Luis de Menezes Cerutti que, por tratar-se de senha de administrador do sistema,
deveria ser utilizada apenas para a emissão da CHA. Entretanto, conforme
observado no relatório da autoridade policial - fls. 263 8/263 9, foi utilizada
indevidamente pelos integrantes do esquema para efetuar boa parte dos
cadastramentos irregulares. Outrossim, para assegurar as irregularidades e
possibilitar as falsificações, eles se organizavam de forma que vários deles fossem
escalados para atuar como fiscais de prova. Passa-se a descrever, de forma
individualizada, as funções desempenhadas por cada um dos militares envolvidos
no esquema criminoso, bem como os principais indícios verificados em relação a
cada um deles:
• DANIEL - À época dos fatos era sargento, atuando como Supervisor de Arrais na
CFTP. Ele possuía uma senha para operar o SISAMA, que partilhava com os
demais envolvidos no esquema. O partilhamento era irregular, mas contava com a
anuência dos chefes do setor, ao argumento de necessidade de serviço (fls. 1432 e
1419). Todavia, ele também utilizava indevidamente a senha do capitão Cerutti. Era
Daniel quem escalava os fiscais de prova e, deliberadamente, escalou os cúmplices
do esquema criminoso em quantidade de vezes muito maior que os demais militares
da OM (conforme quadro constante do relatório da autoridade policial, fls.
2636/2637). Vários despachantes se reportavam diretamente a DANIEL. MOTA
admitiu que sua CHA foi providenciada por DANIEL, de forma irregular (fl. 586).
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
7/53
• NOGUEIRA: sargento antigo na CFTP, que mantinha notório relacionamento
com despachantes náuticos da região (fls. 560, 576, 1423, 1548 e 3279), o que
possibilitava angariar " clientes" para o esquema criminoso. Embora ele não
integrasse o setor de arrais, mas sim o de embarcações, atuava nos procedimentos
referentes à emissão de CHA como digitador e inseria registros indevidos no
SISAMA, com as senhas de DANIEL e do capitão Cerutti. Outrossim,
frequentemente era escalado como fiscal de prova (quadro de fls. 263 6/263 7) e foi
o fiscal da prova realizada em 27/01/2011, em que foram constatadas diversas
irregularidades, que deram início ao IPM em epígrafe. Exame grafotécnico atestou
que partiram do punho dele lançamentos em nome de candidatos, feitos na ata/lista
de presença da prova realizada em 27/1/2011 (fls. 322/323). Outrossim, ele estava
escalado de serviço de digitador em dias em que se comprovou a utilização
indevida da senha do Capitão Cerutti para registros no SISAMA. Finalmente, ele
recebeu diversos processos de renovação de CHA, em que foram verificadas
irregularidades nos atestados médicos (fl. 2541);
• DA HORA: sargento que atuava no setor de arrais, e fazia lançamentos no
SISAMA. Era frequentemente escalado como fiscal de prova (quadro de fls.
2636/2637). Conforme laudo de fls. 3439/3453, foi responsável pela falsificação de
assinaturas de candidatos na lista nº 38/2010 (candidato nº 114, Décio Antônio
Tambollini, e 115, Manoel Alencar Gomes, cujas inscrições foram intermediadas
pelo denunciado ARI), os quais admitiram que não assinaram a lista de provas na
qual constam suas aprovações (fls. 3080 e 3088). Outrossim, ele estava escalado de
serviço de digitador em dias em que se comprovou a utilização indevida da senha
do Capitão Cerutti para registros no SISAMA. Finalmente, há indícios de
irregularidade na emissão da própria CHA de DA HORA (prova realizada meses
antes do registro e notas discrepantes, fls. 2085/2086);
• MARCO AURÉLIO - marinheiro descrito como muito articulado e que mantinha
relacionamento próximo com Nogueira e com despachantes náuticos (fls. 560,
1423/ 1424, 1546/1548, 1549/1550, 1569, 1740). Embora integrasse o setor de
embarcações, atuava nos procedimentos referentes à emissão de CHA como
digitador. Ele estava escalado como digitador em dias em que se comprovou a
utilização indevida da senha do Capitão Cerutti para registros no SISAMA3.
Frequentemente era escalado como fiscal de provas (quadro de fls. 263 6/263 7) . O
exame grafotécnico de fls. 3439/3453 atestou que partiram dele assinaturas em
nome de Valdir Zola e MOTA constantes da Ata nº 36, fl. 3515, e de Helio Bressan,
fl. 3453. MOTA admitiu que não se submeteu à prova na cidade de Uberlândia, na
qual foi aposta assinatura em seu nome, emitida por MARCO AURÉLIO (fl. 586). E
Bressan, embora alegue ter feito a prova, não sabe responder nenhuma questão a
respeito da matéria (fl. 454). Zola e Bressan tiveram suas inscrições intermediadas
pelo denunciado SENA. Passa-se a descrever as condutas delituosas apuradas,
focalizando a atuação do grupo de militares (DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA E
MARCO AURÉLIO) junto aos despachantes náuticos:
• associação com MARIA DO CARMO DA CRUZ e JOÃO BRECHOL DA CRUZ:
Os despachantes Maria do Carmo da Cruz e João Brechol da Cruz intermediaram
a inscrição do candidato Osmar Maximiano dos Santos para a prova de Arrais,
realizada no dia 27/01/2011, na qual ele teria sido aprovado. Todavia, sua prova
não foi localizada na CFTP e sua assinatura na lista de presença foi falsificada,
conforme laudo de fls. 215/217, sendo que os lançamentos em seu nome partiram
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
8/53
do punho do denunciado NOGUEIRA, conforme laudo de fls. 322/323, o que
evidencia que o registro no SISAMA era indevido e, portanto, falso, e que a
inserção do registro no SISAMA se deu com a exigência de vantagem indevida.
• Associação com THIAGO PEDRICI:
O despachante Thiago Pedrici intermediou a inscrição do candidato José Augusto
Ribeiro Marques para a prova de Arrais realizada no dia 27/01/2011. O referido
candidato foi aprovado, porém sua prova não foi localizada na CFTP e sua
assinatura na lista de presença foi falsificada, conforme laudo de fls. 215/217,
sendo que os lançamentos em seu nome partiram do punho do denunciado
NOGUEIRA, conforme laudo de fls. 322/323. Outrossim, não consta o recolhimento
da taxa cabível. Tais circunstâncias evidenciam que o registro era indevido e,
portanto, falso, e que foi efetuado com a exigência de vantagem indevida.
• Associação com DERLOIZIO SENA DE SOUZA: O despachante SENA
intermediou a inscrição dos seguintes amadores, em cujos procedimentos foram
detectadas graves irregularidades a seguir descritas:
• Helio Bressan: Foi aprovado em prova realizada em 27/01/2011, porém ele não
consta da lista de presença da referida prova (fls. 39/48). Inquirido sobre questões
básicas atinentes à navegação, não soube responder nenhuma delas (fls. 454/455).
Outrossim, em seu procedimento de inscrição não consta o recolhimento da taxa
cabível (cópia da inscrição a fls. 457 /460). Tais circunstâncias evidenciam que o
registro foi indevido e, portanto, falso, e que foi efetuado com a exigência de
vantagem indevida;
• Valdir Aparecido Zola: Foi aprovado em prova realizada na cidade de
Uberlândia, em outubro de 2010 (fl. 1230). Todavia, ele próprio nega ter se
submetido a qualquer exame (fls. 590 e 2051). A assinatura aposta em seu nome em
lista de presença da referida prova é falsificada e proveio do punho do denunciado
Marco Aurélio, conforme laudo de fls. 3439/3530. Tais circunstâncias demonstram
que o registro era indevido e, portanto, falso, e foi efetuado com a exigência de
vantagem indevida;
• Rudnei Iank, Mauri Ianki e Marcos de Lima: Do procedimento de inscrição de
Rudnei Iank (fls. 1584/ 1588), Mauri Ianki (fls. 1589/1592) e Marcos de Lima (fls.
1594/1597), intermediados por SENA em novembro de 2010, não constam
comprovantes de recolhimento das taxas cabíveis. Outrossim, apurou-se que os
atestados médicos apresentados eram falsos, tendo os escritos constantes destes
provindo do punho de SENA (laudo de fls. 3452). Todas essas circunstâncias
demonstram que os registros no SISAMA eram indevidos e, portanto, falsos, e que
foram efetuados com a exigência de vantagem indevida.
• Luiz Salvador Rosseto: Inscrição intermediada por Sena, em novembro de 2010
(cópia da inscrição a fls. 1598/ 1604). Contudo, não foi recolhida a taxa cabível, o
que demonstra que o registro no SISAMA era indevido e, portanto, falso, sendo
efetuado com a exigência de vantagem indevida
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
9/53
• associação com MÁRCIO DONIZETTI MAZER: O despachante Mazer
intermediou a inscrição dos seguintes amadores, em cujos procedimentos foram
detectadas graves irregularidades, a seguir descritas:
• Roberto Gonçalves Dias; Devail Cintra; Valdnei Robson Resende; Ivanildo da
Silva Correa, Valdeni Alberto Bocchi -inscrições intermediadas em janeiro de 2011:
Os próprios amadores afirmaram que não se submeteram a nenhum exame (fls.
475, 485, 490/491; 540/541, 543/545, 1385/1386). Outrossim, em seus
requerimentos não constam atestados médicos e, finalmente, não foram recolhidas
as taxas cabíveis (cópias dos procedimentos de inscrição às fls. 480/482; 487 /489;
493/495, 1387/1389). Tais circunstâncias evidenciam que os registros no SlSAMA
eram indevidos e, portanto, falsos, e que foram efetuados com a exigência de
vantagem indevida.
• Maria Benedita Pinto Antonino e João Tarsani - inscrições intermediadas em
novembro de 2010: Os próprios amadores afirmaram que não se submeteram a
nenhum exame (fls. 497/498 e 505/506). Outrossim, seus procedimentos de
inscrição não foram instruídos com comprovantes de recolhimento das taxas
cabíveis (fls. 500/503 e 505/506). Tais circunstâncias evidenciam que os registros
no SlSAMA eram indevidos e, portanto, falsos, e que foram efetuados com a
exigência de vantagem indevida.
• Associação com IEDA MORET DE SOUZA: leda intermediou a inscrição de
grande número de amadores, em cujos procedimentos foram detectadas graves
irregularidades, a seguir descritas:
• leda intermediou a inscrição de oitenta e seis candidatos listados na relação
constante de fls. 2779, que prestaram a prova realizada em Ribeirão Preto, no dia
21/11/2010 (ata nº 44/2010). De acordo com o Sistema de Arrecadação Marítima,
não consta o pagamento das taxas cabíveis nos procedimentos referentes a todos
esses oitenta e seis candidatos, o que evidencia que os registros no SISAMA eram
indevidos e, portanto, falsos, e que foram efetuados com a exigência de vantagem
indevida (fls. 2777);
• Dentre tais candidatos, Diego Henrique Frazão e Rafael Garcia Crivelenti de
Campos não assinaram a lista de presença. lnobstante, foram lançadas notas
referentes a eles pelo denunciado Marco Aurélio (laudo de fl. 3450);
• leda também intermediou a inscrição dos candidatos Benivaldo Pereira da Silva;
Cristiano de Oliveira Lara Soares; José Eduardo Mortari; Odair Júnior Marques;
Renato Ferreira Rodrigues; Juacir Bueno de Camargo Júnior; Paulo Roberto
Jovento; Sérgio Augusto Lemos, em cujos procedimentos foram anexados atestados
médicos subscritos pelo médico Wilson Colucci, que, todavia, não foram
preenchidos por este, mas pela própria IEDA, de acordo com o laudo pericial de
fls. 3073/3074. Os registros emitidos eram indevidos e, portanto, falsos, e foram
efetuados com a exigência de vantagem indevida;
• leda intermediou ainda a inscrição dos candidatos Cristiane Maria do Amaral
Calazans, Maurício Elias, Adernar José Pereira Sousa Santos; Agnaldo Aparecido
Francisco do Prado, Aluísio Alves da Graça, André Rodrigo Batista, Antônio
Donizete Guimarães, Fernando Teixeira Bravo, Helio José de Souza Gonçalves. As
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
10/53
CHAs respectivas não chegaram a ser fornecidas, pois antes da emissão foram
verificadas irregularidades nos atestados médicos apresentados, conforme
irregularidades nos atestados médicos apresentados, conforme laudo pericial de fls.
3073/3704, que comprovou que os atestados médicos foram subscritos pelo médico
Wilson Colucci, mas foram preenchidos por IEDA. Ademais, Fernando Teixeira
Bravo afirmou que não se submeteu a exame médico (fls. 2969).
• associação com EDNEY DE MORAES MOTA: O despachante Mota, militar da
reserva que atuava como despachante náutico, intermediou, em 15 de maio de
2010, a inscrição de Ayrton Abrão dos Santos (fls. 1628/1632) e de Eduardo
Whitaker Gonzales (fls. 1633/ 1637) e, em agosto de 2010, a inscrição dos seguintes
candidatos, todas sem o recolhimento das taxas cabíveis: Edis Arcanjo Teixeira
(fls.1612/1615); Euler Amaral Coelho (fls. 1616/ 1619), Marco Antônio Marcondes
Lourenço Plaza (fls. 1620/ 1623) e João Ribeiro Junqueira Novaes (fls. 1624/
1627). Isso evidencia que tais registros eram indevidos e, portanto, falsos, e que
foram efetuados com a exigência de vantagem indevida; Outrossim, sua própria
CHA foi emitida de forma irregular, já que ele consta como tendo sido aprovado em
prova realizada em Uberlândia. Todavia, a assinatura aposta em seu nome (fl.
3515) partiu de MARCO AURÉLIO, conforme exame grafotécnico de fls.
3439/3453. Ele próprio admitiu que obteve CHA sem se submeter previamente a
nenhum exame ou recolher a taxa cabível, junto a DANIEL (fls. 1402/ 1403).
Também esse registro era indevido e, portanto, falso;
• associação com NELSON PINHEIRO MACHADO: O despachante Nélson, entre
outubro e novembro de 201 O, intermediou a inscrição de Aparecido Libório Brete
(fls. 1666/ 1678), Eleandro Rodrigues da Silva (fls. 1671/1674), Gabriel Martins
Mastroiani Andrade Paleari (fls. 1681/1684), Jéssica Aline Lázaro (fls. 1685/1688),
João Conrado Filho (fls. 1689/1692), Kielve Fontebasso (fls. 1693/1696) e Leone
David de Souza (fls. 1697/1700), todas sem o recolhimento das taxas cabíveis.
Nélson afirmou que entregou a DANIEL um envelope contendo R$500,00,
destinados ao pagamento das referidas taxas (fls. 165711658). Todas essas
circunstâncias evidenciam que os registros eram indevidos e, portanto, falsos, e que
foram efetuados com a exigência de vantagem indevida;
• associação com ARIOVALDO DA SILVA SALLES: O despachante ARI
intermediou a inscrição dos amadores Décio Antônio Tamborlin e Manoel Alencar
Gomes. Os referidos amadores constam como reprovados em prova realizada em
dezembro de 2010, na Barra Bonita, mas aprovados em prova realizada meses
antes, em outubro de 2010, no município de São Carlos. Eles confirmam que
realizaram a prova apenas em dezembro de 2010, na qual foram reprovados, e
negam ter assinado a ata/lista de outubro de 2010, na qual foram aprovados (fls.
3050/3051 e 3088/3089). Conforme apurado pelo laudo pericial de fl. 3451, as
assinaturas apostas em seus nomes constantes da prova realizada em outubro de
2010 (Ata nº 38/2010) provieram do punho do denunciado DA HORA. Os
mencionados registros são falsos e foram efetuados com a exigência de vantagem
indevida;
• associação com SANDRO LUIS RODRIGUES:
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
11/53
O despachante Sandro intermediou a inscrição dos amadores Jesus Roberto
Marins, Fábio Luiz Marins, Iraci Nogueira Barbosa, João Delmaschi Neto, Edgar
Antônio Ribeiro, Jurandir de Oliveira da Silva e Carlos José Alves da Silva, os
quais afirmaram que não se submeteram a nenhum exame (fls. 3192/3193;
3208/3209, 3217/3218, 3255/3256 e 3281/3282). Todavia, eles constam da lista de
presença da prova realizada em 25/11/2010, na cidade de Barra Bonita (fls.
3955/3964). Os mencionados registros são falsos e foram efetuados com a exigência
de vantagem indevida.
Além de exigir vantagem indevida para a concessão de CHAs indevidas e praticar
falsidades em concurso com os despachantes supracitados, os denunciados
DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA e MARCO AURÉLIO também forneceram, de
forma indevida, CHAs em nome dos denunciados DA HORA e MOTA, como já
mencionado, e ainda do denunciado MÁRCIO FERNANDO ARAUJO, como se
passa a descrever. ARAÚJO servia como médico na CTPS à época dos fatos e atuou
algumas vezes como fiscal de provas. Em 25/01/11 foi emitida uma CHA em seu
nome, com inobservância dos requisitos legais, pois consta que ele teria sido
aprovado em prova realizada em 16/12/2010 - ata em que ele havia atuado como
fiscal de prova/presidente da banca (fls. 856 vso. e 950/960). Ele admitiu que
preencheu uma prova de outro candidato naquela data (fls. 463/466 e 470/474).
Disso se extrai que o registro no SISAMA era falso. A materialidade e a autoria
delitiva dos fatos supra narrados restaram comprovadas nos autos, consoante os
seguintes elementos:
• auditoria de fls. 630/649, que confrontou as atas de provas e relatórios emitidos
do SISAMA e do SCAN (Anexos I a V), e comprovou, entre outras irregularidades,
que no período entre 0l/01/2010 a 31/01/2011 não houve o recolhimento de cerca de
2004 (duas mil e quatro) GRUs, referentes à taxa de inscrição para a obtenção de
CHA. Considerando que a referida taxa apresentava o valor individual de R$40,00
- a referida auditoria concluiu que a fraude importou no não recolhimento aos
cofres públicos de um montante de R$ 80.160,00 (oitenta mil, cento e sessenta
reais);
• exames grafotécnicos de fls. 215/217; 322/323; 3073/3074, 3439/3453 e
3942/3947;
• depoimentos de fls. 291/293; 296/298; 283/285; 307310; 386/390; 405/410;
463/466; 475/477; 484/485; 490/491; 497/498; 505/ 506; 540/541; 559/562;
573/574, 579/582; 583/584; 586/588; 590/591; 1391/1392; 1402/ 1403; 1419/
1424; 1432/ 1442; 1495/ 1511; 1513/1521; 1546/1548; 1567/1569; 1570/ 1573;
1576/ 1582; 1657/ 1662; 2081/2096; 2178/2187; 2335/2343; 2356/2363;
2448/2450; 2451/2454; 2530/2532; 2942/2943; 3080/3081; 3088/3089; 3185/3186;
3192/3193; 3208/3209; 3217/3218; 3225/3226; 3275/3276; 3278/3279; 3313/3315
e 3412/3414.
• quadro constante do Relatório do IPM a fls. 2636/2637, que demonstra a
escalação dos denunciados como fiscal de prova em número de vezes muito
superior aos demais militares da OM;
• relatório de atividades no SISAMA de nov/2010 a janeiro/2011 (fls. 2579/2582),
que permite identificar operações com senha de Daniel e Cerutti simultaneamente;
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
12/53
• escala de serviço, fls. 2145/2164;
• quadro constante do Relatório do IPM a fls. 2638/2639, elaborado com dados
extraídos do confronto da escala de serviços, fls. 2145/2164 com o relatório de
lançamentos simultâneos efetuados no SISAMA, fl. 2637/2638; O ajuste entre os
denunciados restou demonstrado pelos depoimentos acostados aos autos,
notadamente os de fls. 360/365, 1374/1380, 1387/1397, 1499/1501, 2356/2363,
2465/2467. Os delitos ora narrados foram cometidos em continuidade deli tiva, no
período compreendido entre maio de 2010 e fevereiro de 2011. Conclui-se que, em
assim procedendo,
• TORRES, livre e conscientemente, consumou o delito de prevaricação, pois deixou
de praticar atos de ofício que seriam devidos e praticou outros atos de ofício contra
expressa disposição de lei, para satisfazer interesse pessoal de não desempenhar
efetivamente as funções que lhe eram afetas, mantendo-se alheio às suas
responsabilidades e atribuições;
• DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA E MARCO AURÉLIO, livre e conscientemente,
em unidade de ações e desígnios, consumaram os delitos de:
• concussão (ao menos cento e trinta e quatro vezes), pois exigiram vantagens
indevidas para a concessão de CHAs de forma indevida, como descrito acima;
• falsidade ideológica (ao menos cento e trinta e seis vezes), pois, ao efetuarem os
registros indevidos no SISAMA acima narrados, inseriram declaração falsa em
documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, em detrimento da administração militar, e
• falsificação de documento (ao menos dezesseis vezes), pois falsificaram atas/listas
de provas de CHA, conforme laudos de fls. 215/217; 322/323; 3073/3074,
3439/3453 e 3942/3947, atentando contra a Administração Militar;
• MARIA DO CARMO e JOÃO BRECHOL, livre e conscientemente, em unidade de
ações e desígnios com DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA e MARCO AURÉLIO,
consumaram o delito de concussão, bem como o de falsidade ideológica e de
falsidade material, vez que exigira, vantagem indevida para o registro no SISAMA e
emissão de CHA indevida em nome de Osmar Maximiano dos Santos, e
participaram da adulteração da ata/lista de prova que proporcionou a aprovação
de seu cliente;
• PEDRICI, livre e conscientemente, em unidade de ações e desígnios com DANIEL,
NOGUEIRA, DA HORA E MARCO AURÉLIO, consumou o delito de concussão, de
falsidade ideológica e falsidade material, vez que exigiu vantagem indevida para o
registro no SISAMA e emissão de CHA indevida em nome de seu cliente José
Augusto Ribeiro, bem como participou da adulteração da ata/lista de prova que
proporcionou a aprovação deste;
• SENA, livre e conscientemente:
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
13/53
• consumou o delito de falsificação de documento (ao menos três vezes), ao
adulterar atestados médicos referentes a seus clientes Rudnei Iank, Mauri Ianki e
Marcos Lima, e
• em unidade de ações e desígnios com DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA E
MARCO AURÉLIO, consumou os delitos de:
• concussão (ao menos seis vezes), pois exigiu vantagem indevida de seus clientes
Helio Bressan, Valdir Aparecido Zola, Rudnei Iank, Mauri Ianki, Marcos de Lima e
Luiz Salvador Rosseto para o fornecimento de CHAs em nome destes;
• falsidade ideológica (ao menos seis vezes), pois participou da inserção no
SISAMA dos registros em nome dos seis clientes mencionados, e
• falsidade material (uma vez), pois participou da adulteração da assinatura de seu
cliente Valdir Aparecido Zola na ata/lista de presença;
• MAZER, livre e conscientemente, em unidade de ações e desígnios com DANIEL,
NOGUEIRA, DA HORA E MARCO AURÉLIO, consumou os delitos de:
• concussão (ao menos sete vezes), pois exigiam vantagem indevida de seus clientes
Roberto Gonçalves Dias; Devail Cintra; Valdnei Robson Resende; Ivanildo da Silva
Correa; Valdeni Alberto Bocchi; Maria Benedita Pinto Antonino e João Tarsani
para o fornecimento de CHA, e
• falsidade ideológica (ao menos sete vezes), pois participou da inserção de
registros indevidos no SISAMA em nome dos sete clientes acima mencionados.
• IEDA, livre e conscientemente: • consumou o delito de falsificação de documento
(ao menos dezessete vezes), ao adulterar atestados médicos referentes a seus
clientes Benivaldo Pereira da Silva; Cristiano de Oliveira Lara Soares; José
Eduardo Mortari; Odair Júnior Marques; Renato Ferreira Rodrigues; Juacir Bueno
de Camargo Júnior; Paulo Roberto Jovento; Sérgio Augusto Lemos, bem como dos
clientes Cristiane Maria do Amaral Calazans, Maurício Elias, Adernar José Pereira
Sousa Santos; Agnaldo Aparecido Francisco do Prado, Aluísio Alves da Graça,
André Rodrigo Batista, Antônio Donizete Guimarães, Fernando Teixeira Bravo,
Helio José de Souza Gonçalves (cujas CHAs não chegaram a ser expedidas pois a
falsidade dos atestados foi detectada antes);
• em unidade de ações e desígnios com DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA E
MARCO AURÉLIO, consumou os delitos de:
• concussão (ao menos noventa e quatro vezes), pois exigiu vantagem indevida dos
noventa e quatro clientes mencionados para o fornecimento de CHA;
• falsidade ideológica (ao menos noventa e quatro vezes), pois participou da
inserção de registros indevidos no SISAMA dos noventa e quatro clientes já
mencionados;
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
14/53
• falsidade material (ao menos duas vezes), pois participou da adulteração das
notas de seus clientes Diego Henrique Frazão e Rafael Garcia Crivelenti de
Campos, comprovada pelo laudo de fls. 3450;
• MOTA: em unidade de desígnios com DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA E
MARCO AURÉLIO, consumou os delitos de:
• concussão (ao menos seis vezes), pois exigiu vantagem indevida para
fornecimento de CHA em nome de seus clientes Ayrton Abrão dos Santos, Eduardo
Whitaker Gonzales, Edis Arcanjo Teixeira, Euler Amaral Coelho, Marco Antônio
Marcondes Lourenço, João Ribeiro Junqueira Novaes;
• falsidade ideológica (ao menos sete vezes), pois participou da inserção de
registros indevidos no SISAMA em seu próprio nome, bem como no nome de seus já
mencionados clientes
• falsidade material (ao menos uma vez), pois participou da adulteração de
assinatura em seu nome em lista de presença, comprovada pelo laudo de fl. 3515;
• NELSON, em unidade de desígnios com DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA E
MARCO AURÉLIO, consumou os delitos de:
• concussão (ao menos nove vezes), pois exigiu vantagem indevida para
fornecimento de CHA em nome de seus clientes Aparecido Libório Brete, Eleandro
Rodrigues da Silva, Gabriel Martins Mastroiani, Geraldo Palma Vieira Neto,
Gregório de Andrade Paelari, J éssica Aline Lázaro, João Conrado Filho, Kielve
Fontebasso, Leone David de Souzade e
• falsidade ideológica (ao menos nove vezes), pois participou da inserção de
registros indevidos no SISAMA relativos aos nove clientes mencionados, e
• ARI, livre e conscientemente, em unidade de desígnios com DANIEL, NOGUEIRA,
DA HORA E MARCO AURÉLIO, consumou os delitos de:
• concussão (ao menos duas vezes), pois exigiu vantagem indevida para o
fornecimento de CHA em nome de seus clientes Décio Antônio Tamborlin e Manoel
Alencar; Falsidade ideológica (ao menos duas vezes), pois participou da inserção
de registros indevidos no SISAMA em nome dos dois clientes mencionados, e
• falsidade material (ao menos duas vezes), pois participou das adulterações de
assinaturas em atas/listas de presença em nome dos dois clientes mencionados,
comprovadas pelo laudo de fl. 3451;
• SANDRO: em unidade de desígnios com DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA E
MARCO AURÉLIO, consumou os delitos de:
• concussão (ao menos sete vezes), pois exigiu vantagem indevida de seus clientes
Jesus Roberto Martins, Fábio Luiz Marins, Iraci Nogueira Barbosa, João
Delmaschi Neto, Edgar Antonio Ribeiro, Jurandir de Oliveira da Silva e Carlos
José Alves da Silva para o fornecimento de CHAs;
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
15/53
• falsidade ideológica (ao menos sete vezes), pois participou da inserção de
registros indevidos no SISAMA em nome dos sete clientes mencionados, e
• falsidade material (ao menos sete vezes), pois participou da adulteração de
assinaturas dos sete clientes supramencionados em lista de presença, comprovada
pelo laudo de fl 3955/3964. Consigne-se que, tendo em vista a adoção da teoria
monista temperada pelo Código Penal Militar (artigo 53), embora a concussão seja
crime próprio de funcionário público, essa qualidade se comunica aos coautores
particulares (no caso, os despachantes náuticos mencionados), que tinham plena
representação mental desse fato, por configurar elemento do tipo penal.
• ARAÚJO, livre e conscientemente, em unidade de ações e desígnios com DANIEL,
NOGUEIRA, DA HORA E MARCO AURÉLIO, consumou o delito de falsidade
ideológica, pois participou da inserção do registro indevido no SISAMA em seu
nome. (...)”.
A Denúncia foi recebida em 13/5/2014 (Processo nº 0000068-
93.2011.7.02.0202; evento 1; doc. 167).
Os ora Apelantes foram regularmente citados (Processo nº 0000068-
93.2011.7.02.0202; evento 1, docs. 167, 168, 178 e 181; e evento 96).
O Conselho Especial de Justiça para a Marinha, em 20/4/2015, acolheu
Arguição de Incompetência do MPM e remeteu os autos para a Justiça Federal de
Jaú/SP.
Em 23 de julho de 2015, o Ministério Público Federal (MPF), com
atribuição para atuar na Subseção Judiciária de Jaú/SP, apresentou aditamento da
peça acusatória, para imputar aos militares DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU,
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, EDINEY DE
MORAES MOTA e MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA, e aos civis MARIA
DO CARMO DA CRUZ, JOÃO BRECHOL DA CRUZ, THIAGO PEDRICI,
DERLOIZIO SENA DE SOUZA, MÁRCIO DONIZETTI MAZER, IEDA MARIA
MORET DE SOUZA GONÇALVES, NELSON PINHEIRO MACHADO,
ARIOVALDO DA SILVA SALLES e SANDRO LUÍS RODRIGUES as sanções do
art. 288, caput, do Código Penal, antes das alterações promovidas pela Lei nº
12.850/2013 (Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202; evento 1; docs. 188 e 189,
fls. 1.017/1.029).
O Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Jaú, por Decisão proferida em
10/6/2016, suscitou conflito negativo de competência e recebeu a Denúncia apenas
em relação aos militares da ativa (NIVALDO DONIZETE TORRES, DANIEL
LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA) e ao militar da reserva MÁRCIO
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
16/53
FERNANDO DE ARAÚJO, para responderem pelo crime previsto no art. 288,
caput, do Código Penal (Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202; evento 1;
docs. 188 a 190, fls 1037/1057).
Instaurado o Conflito de Competência, por Decisão monocrática
proferida em 18/10/2018, o Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior
Tribunal de Justiça, declarou a competência do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM para
o processamento e o julgamento do feito (Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202;
evento 3).
Após o retorno dos autos à JMU, foram ouvidas em Juízo 9 (nove)
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (Eventos 405 e 408 da Ação
Penal nº 0000068-93.2011.7.02.0202) e 7 (sete) testemunhas arroladas pelas Defesas
dos Acusados (Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202; evento 699).
Os Acusados foram regularmente qualificados e interrogados.
(Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202; evento 702).
O MPM, em Alegações Escritas, requereu: a condenação dos Acusados
DANIEL LUIS CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR
JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA pela prática dos crimes
de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), falsificação de documento (art. 311 do
CPM) e associação criminosa (art. 288 do CP comum), na forma dos arts. 53, 79 e
80, todos do CPM; a absolvição pelo crime de concussão; a condenação de
MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO pela prática do crime de falsidade ideológica
(art. 312 do CPM), na forma do art. 53 do CPM; a condenação de EDINEY DE
MORAES MOTA pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), na forma
do art. 53 do CPM; e a absolvição dos demais Acusados (Processo nº 0000068-
93.2011.7.02.0202; evento 853).
Já as Defesas, também em Alegações Escritas, manifestaram-se da
seguinte forma:
A DPU, na defesa dos interesses de EDINEY MORAES MOTTA,
requereu a absolvição do Acusado, alegando a negativa de autoria ou a dúvida
razoável e a dúvida também quanto à materialidade. Alternativamente, em caso de
condenação, requereu a aplicação das atenuantes do art. 72 do CPM
14, o
reconhecimento da ausência de antecedentes penais e a aplicação do crime
continuado, com base no CP comum (Processo nº
0000068-
93.2011.7.02.0202; evento 877).
Já a Defesa de MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO arguiu a
nulidade do processo pela incompetência da JMU para apreciar e julgar o feito, e a
inépcia da Denúncia. No mérito, pleiteou a absolvição do Acusado pela atipicidade
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
17/53
da conduta. Alternativamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena
no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, II, do CPM
(Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202; evento 880).
A DPU, na defesa do Acusado DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU,
requereu a absolvição pela prática do crime de concussão com fulcro no art. 439,
"a", do CPPM
15; a absolvição pela prática do crime de formação de quadrilha com
fulcro no art. 439, "e", do CPPM; e a absolvição pelas práticas dos delitos de falso,
com
fulcro
no
art.
439,
"c",
do
CPPM
(Processo
nº
0000068-
93.2011.7.02.0202; evento 883).
A Defesa de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA requereu a absolvição do
Acusado com fulcro no artigo 439 do CPPM, alegando a ausência de dolo e que o
Réu cumpria ordens superiores. Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP comum,
requereu a absolvição por ausência de provas (Processo nº 0000068-
93.2011.7.02.0202; evento 885).
A Defesa de MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA pugnou pela
absolvição do Acusado com fulcro no art. 439, "c", do CPPM (Processo nº 0000068-
93.2011.7.02.0202; evento 888).
A Defesa de JOSÉ CARLOS NOGUEIRA arguiu, em sede preliminar,
a inépcia da Denúncia, a ausência de justa causa e a quebra da cadeia de custódia.
No mérito, requereu a absolvição do Acusado com fulcro no art. 439, "c", do CPPM.
(Processo nº 0000068-93.2011.7.02.0202; evento 889).
No dia 2/4/2021, decidiu o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Denúncia para: a)
ABSOLVER os Acusados DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS
NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE
SOUZA pela prática do delito de concussão, previsto no art. 305 (cento e trinta e
quatro vezes), c/c o art. 53, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do
CPPM; b) CONDENAR os Acusados DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ
CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO
FELIX DE SOUZA, como incursos nos delitos de falsidade ideológica, previsto no
art. 312 do CPM (cento e trinta e seis vezes), de falsificação de documento, descrito
no art. 311 do CPM (dezesseis vezes) e de formação de quadrilha ou bando, antiga
redação do art. 288 do CP comum, na forma dos arts. 53, 79 e 80, todos do CPM,
tornando como definitiva a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
aplicando a DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU e a ALONSIMAR JOSÉ DA HORA
a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no art. 102 do CPM;
c) CONDENAR o Acusado MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO, como incurso
no delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 (uma vez), c/c o art. 53,
ambos do CPM, tornando como definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão; d)
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
18/53
CONDENAR o Acusado EDINEY DE MORAES MOTA, como incurso no delito
de falsidade ideológica, previsto no art. 312 (uma vez), c/c o art. 53, ambos do
CPM, em relação a concessão da CHA em seu nome, tornando como definitiva a
pena em 1 (um) ano de reclusão; e) ABSOLVER o Acusado EDINEY DE
MORAES MOTA pelas práticas delitivas de concussão (seis vezes), falsidade
ideológica (seis vezes) em relação à CHA de seus clientes e de falsificação de
documento (uma vez), descritas respectivamente nos arts. 305, 312 e 311, todos do
CPM, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM; f) ABSOLVER os Acusados
Maria do Carmo da Cruz, João Brechol da Cruz, Thiago Pedrici, Derloizo Sena de
Souza, Ieda Maria Moret de Souza Gonçalves, Ariolvado da Silva Salles, Sandro
Luis Rodrigues, Marcio Donizetti Mazzer e Nelson Pinheiro Machado das
imputações contidas na Denúncia, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM.
(Evento 1; doc 1).
Irresignada, a Defesa de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA interpôs
Recurso de Apelação. Em suas Razões (Evento 1; doc. 2), sustentou,
preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do Recurso, com devolução de
toda a matéria de direito veiculada nos autos. No mérito, requereu o provimento do
Apelo, com a reforma da Sentença e a absolvição de ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA, uma vez que a condenação teria se fundamentado exclusivamente em
elementos do IPM, violando o art. 155 do CPP
16 e por não ter sido demonstrada a
configuração dos delitos que lhe são imputados pela absoluta ineficácia do meio
empregado. Subsidiariamente, requereu a anulação da Sentença por ausência de
fundamentação quanto à pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Alternativamente, em caso de manutenção, requereu a reforma da Sentença com
relação à dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo, e o
reconhecimento de circunstâncias atenuantes e de causas de diminuição de penas
aplicáveis, previstas no art. 41 do CPM
17, com o consequente afastamento da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, diante da ausência dos pressupostos
objetivos que ensejam sua aplicação, nos termos do art. 102 do CPM; e, ainda,
alternativamente, em caso de condenação e de exclusão das Forças Armadas, a
substituição por penas restritivas de direito.
Por fim, prequestionou o art. 1º, III
18, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI,
“d”, XLVII, “e”, LIV e LV da, Constituição Federal de 1988
19.
A Defesa de DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, patrocinada pela
DPU, também recorreu. Em Razões de Apelação (Evento 1; doc. 3), argumentou que
deve ser reformada a Sentença quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. No seu
entendimento, houve alteração da estrutura da hipótese acusatória, outrora definida
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
19/53
como associação no intuito de exigir vantagem para a prática dos atos, agora como
associação, no intuito da prática dos crimes de falso, ferindo o Princípio da
Congruência.
Outrossim, afirma que: i) a Sentença viola o Princípio da Ampla
Defesa e do Contraditório; ii) o art. 288 do CP estabelece que a configuração do
delito de quadrilha pressupõe três ou mais pessoas que se associem, com
estabilidade, pressupostos necessários para a caracterização do delito; iii) quanto aos
delitos de falso, os elementos produzidos no IPM se sujeitam a um nível menos
elevado de rigor; iv) para a condenação penal, exige-se prova robusta que supere a
dúvida razoável.
Por essas razões, a DPU requereu, na Defesa de DANIEL LUIZ CRUZ
DE ABREU, quanto ao crime do art. 288 do CP, a absolvição do Apelante, com
fundamento no art. 439, "e", do CPPM. No tocante aos delitos de falso, pugnou
pela absolvição do Apelante, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM.
Subsidiariamente, em caso de manutenção do édito condenatório,
pugnou pela diminuição da pena-base, pois, na primeira fase da dosimetria da pena,
a circunstância judicial extensão do dano foi adotada para elevar a pena para além
do seu mínimo em três ocasiões.
Na Defesa de EDINEY DE MORAES MOTA, a DPU também
interpôs Recurso da Apelação. Em Razões de Apelação (Evento 1; doc. 4),
preliminarmente, arguiu a devolução de toda matéria de cognição ao STM por ser
um tribunal eminentemente recursal. Arguiu, ainda, preliminar de prescrição da
pretensão punitiva. No mérito, argumentou que não há elementos suficientes nos
autos a comprovar a consciência do Apelante acerca da irregularidade da emissão de
sua CHA; que o Apelante negou que fosse sua a assinatura na lista de presença e que
tenha preenchido os campos presentes na mesma folha. Ao final, requereu a reforma
da Sentença, a fim de que o Apelante fosse absolvido.
A Defesa de JOSÉ CARLOS NOGUEIRA também interpôs Recurso
de Apelação. Em suas Razões recursais (Evento 1; doc. 5), sustentou que: i) cabe ao
Ministério Público provar a culpa; ii) a Denúncia não tem qualquer base probatória
plausível para que seja recebida e processada; iii) o Acusado foi absolvido pela
prática do delito de concussão; iv) houve, em momento inoportuno, alteração da
hipótese acusatória, para associação de prática de crimes de falso; v) a Sentença
violou os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório; e vi) o Juízo fixou o
regime inicial para o cumprimento da pena em fechado sem fundamentar sua
decisão. Ao final, requereu o provimento do Apelo, com a consequente reforma da
Sentença e a absolvição do Apelante das imputações feitas na Denúncia.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
20/53
Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de
favorecimento real, previsto no art. 349 do Código Penal Comum
20; e, ainda, a
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Foi interposta Apelação, também, pela Defesa de MÁRCIO
FERNANDO DE ARAÚJO. Em Razões de Apelação (Evento 1; doc. 6), arguiu,
preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requereu a
absolvição do Acusado pela atipicidade das condutas a ele atribuídas.
Por fim, a Defesa de MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA também
recorreu da Sentença. Em suas Razões recursais (Evento 1; doc. 7), sustentou que: i)
não há prova do crime de falsidade ideológica em relação ao Acusado; ii) havia o
compartilhamento de senhas para acesso ao sistema SISAMA; iii) o Acusado estava
em gozo de férias; iv) o MPM não apontou de forma clara a autoria relativa
às inserções de dados no sistema SISAMA; v) não há certeza de que o Réu tenha
inserido informações inverídicas no sistema SISAMA; vi) a prova produzida pelo
MPM é insuficiente para sustentar a autoria do crime de falsidade ideológica; vii) o
Acusado deve ser absolvido do delito de falsidade ideológica com fulcro no art. 439,
“e”, do CPPM; viii) as escalas de designação de militares para atuação na aplicação
das provas eram redigidas e assinadas pelos oficiais da OM e, por tal razão, deve ser
afastada a tese de associação de pessoas para o cometimento de crimes; ix) quanto
ao crime de falsificação de documentos, a prova grafotécnica foi produzida pelo
Centro de Perícias Médicas da Marinha, gerando dúvida na imparcialidade de tal
trabalho; x) o meio utilizado, pela perícia, não é seguro para apontar que, de fato,
as informações inseridas em atas e em provas são de autoria do Apelante; xi) foi
demonstrado que o Acusado gozou diversos períodos de férias.
Ao final, requereu a absolvição do delito de falsidade ideológica, com
fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, bem como a absolvição pela prática do crimes de
associação criminosa e de falsificação de documentos, com fulcro no art. 439, “c”,
do CPPM. Alternativamente, pugnou pela fixação da pena em patamar menor, em
conformidade com as condutas imputadas ao Acusado.
Em Contrarrazões (Evento 1; doc. 3), o MPM argumentou, com
relação a DANIEL LUIS CRUZ DE ABREU, JOSÉ CALOS NOGUEIRA,
ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA, que,
quanto à alegada ausência de provas, não merecem acolhidas as teses da Defesa; que
a prova documental e testemunhal confirmou a prática dos delitos de falsidade
ideológica, de falsificação de documento e de associação criminosa a eles
imputados. Dessa forma, pugnou pelo desprovimento dos Recursos de Apelação
interpostos por esses Acusados, mantendo-se integralmente a Sentença condenatória
em relação a eles.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
21/53
Quanto aos acusados MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO e
EDINEY DE MORAES MOTA, o MPM sustentou que ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa, devendo ser declarada a extinção da
punibilidade com fundamento nos arts. 123, IV
21, c/c. o art. 125, VI
22 e o art. 81 do
CPPM
23.
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação aos
Apelantes ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU,
MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO e MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA; e
que consta, em relação aos Apelantes EDINEY DE MORAES MOTA e JOSÉ
CARLOS NOGUEIRA a Apelação nº 7000523-70.2018.7.00.0000. Certificou, por
fim, que consta o Conflito de Jurisdição nº 7000769-32.2019.7.00.0000 relacionado
ao processo originário (Evento 5).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pela rejeição da preliminar de
nulidade suscitada pela Defesa de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, e também pela
rejeição da preliminar de amplitude do efeito devolutivo suscitada pela DPU na
Defesa de EDINEY DE MORAES MOTA e pela Defesa de ALONSIMAR JOSÉ
DA HORA.
No tocante aos Apelos de MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO e
EDINEY DE MORAES MOTA, a PGJM defendeu o seu provimento, para que fosse
declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, entre o
recebimento da Denúncia e a Sentença. No tocante aos Acusados DANIEL LUIS
CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA
e MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA, requereu o desprovimento de seus
Apelos (Evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas com vista
à reforma da Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM que condenou DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ
CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO
FELIX DE SOUZA, como incursos no art. 312 do CPM (cento e trinta e seis vezes),
no art. 311 do CPM (dezesseis vezes) e no art. 288 do CP comum (antiga redação), à
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
22/53
pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, aplicando a DANIEL LUIZ
CRUZ DE ABREU e a ALONSIMAR JOSÉ DA HORA a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com fulcro no art. 102 do CPM; condenou MÁRCIO
FERNANDO DE ARAÚJO, como incurso no delito no art. 312 (uma vez) c/c o art.
53, ambos do CPM, à pena de 1(um) ano de reclusão; e condenou o Acusado
EDINEY DE MORAES MOTA, como incurso no delito de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 (uma vez) c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão.
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
As questões de nulidade acerca de ausência de prova de materialidade
e por falta de fundamentação de Sentença para a aplicação da pena acessória e para a
fixação de regime prisional serão examinadas junto com o mérito.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
A Defesa constituída de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA,
preliminarmente, requereu a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos
autos, possibilitando a análise integral do Feito.
Também a DPU, na Defesa de EDINEY DE MORAES MOTA, arguiu
a devolução de toda matéria de cognição ao STM por ser um Órgão eminentemente
recursal, tendo em conta o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição (Pacto de São José
da Costa Rica), de modo a ser afastada qualquer alegação de preclusão das
alegações defensivas, tendo em conta, ainda, o Princípio da Ampla Defesa.
Sobre a tese de devolução plena de toda a matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição, cabe lembrar que o efeito devolutivo da Apelação não
permite o conhecimento de questões processuais, cujo ônus da arguição seja da
Parte, mas que não foram levantadas oportunamente.
Não têm razão as Defesas neste particular. Como é sabido, todo
Recurso possui como principal característica o efeito devolutivo, que consiste na
transferência do conhecimento da matéria impugnada, bem como a que possa ser
conhecida ex officio, à instância superior, visando o seu reexame.
Todavia, na medida em que os recursos possuem como característica
principal a voluntariedade, sua existência vincula-se à manifestação da vontade da
parte sucumbente. Assim, cabe ao recorrente o ônus de delimitar a matéria a ser
reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appelattum, o Tribunal irá conhecer especificamente o
conteúdo impugnado, que condiz com o mérito recursal.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
23/53
Assim, deve ser destacado que, apesar de o Recurso de Apelação
devolver ao órgão judicante o teor integral da matéria debatida na demanda, o
chamado "efeito devolutivo amplo", a toda evidência, sofre limitações, respeitando-
se as matérias de ordem pública.
Nesse caso, caberá o conhecimento integral apenas das questões
debatidas na Sessão de Julgamento de acordo com a Sentença proferida pelo
Magistrado e as de ordem pública eventualmente impugnadas.
Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelas Defesas de
ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e de EDINEY DE MORAES MOTA, de amplitude
do efeito devolutivo do Recurso.
PRELIMINAR DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA
A DPU, na Defesa de EDINEY DE MORAES MOTA, arguiu
preliminar de prescrição da pretensão punitiva, argumentando que o Apelante foi
condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, não tendo havido recurso por parte do
MPM; que o prazo prescricional, de acordo com o art. 125, VI, do CPM, passa a ser
de 4 (quatro) anos; que, entre recebimento da Denúncia em 13/5/2014 e a Sentença
proferida em 2/4/2021, não houve qualquer outro marco interruptivo da prescrição; e
que se trata de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer
momento.
A Defesa de MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO também arguiu a
prescrição da pretensão punitiva, argumentando que a Sentença condenatória impôs
ao Réu a pena de 1 (um) ano de reclusão; que ocorreu o trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar em 13/4/2021; que o cálculo do prazo prescricional deve
ser regulado pela pena imposta, que o prazo prescricional a ser considerado é de 4
(quatro) anos; que o recebimento da Denúncia ocorreu em 13/5/2014; que o
julgamento foi realizado e a publicação da Sentença se deu 2/4/2021; que, entre o
recebimento da Denúncia e a data da proclamação do julgamento, transcorreu lapso
temporal de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses, superando, o prazo prescricional a ser
considerado (4 anos); conforme o art. 125, VI, e §1°, do CPM, devendo ser
reconhecida a prescrição punitiva, na modalidade retroativa; que, por ser matéria de
ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo.
O MPM, em Contrarrazões, argumentou que deve ser reconhecida a
ocorrência da prescrição retroativa em relação aos Acusados EDINEY DE
MORAES MOTA e MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO, com a consequente
declaração da extinção da punibilidade, com fundamento no art. 123, IV, c/c. o art.
125, VI e o art. 81 do CPPM.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
24/53
No mesmo sentido foi o Parecer da PGJM, in verbis:
“Preliminarmente, alegam a incidência da prescrição da pretensão punitiva pela
pena in concreto em relação aos réus Márcio Fernando de Araújo e Ediney de
Moraes Mota, ambos condenados à pena de 1 ano de reclusão, com base no art.
312 do CPM, e, assim, incidindo o art. 125, VI, § 1º, do CPM. De fato, transcorreu
o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
condenatória, com trânsito em julgado para o Ministério Público. O julgamento em
primeiro grau aconteceu em 2/4/2021, evento 954, e o recebimento da denúncia em
13/4/2014, evento 1 - item 167. Dessa forma, entre os dois marcos interruptivos
transcorreu o prazo superior a 6 anos. O prazo prescricional, nesse caso, é de 4
anos, a teor do artigo 125, VI, do CPM, impondo-se, portanto, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva. De acordo com a iterativa jurisprudência, a
análise das demais questões deduzidas pelas partes no recurso estão prejudicadas
(...)” (Evento 7).
Assite razão às Defesas nesse particular.
Considerando que a pena fixada pelo Magistrado a quo, para ambos os
Apelantes, foi de 1 (um) ano de reclusão; considerando que não houve recurso do
MPM; considerando que o prazo prescricional, neste caso, é de 4 (quatro) anos, de
acordo com o art. 125, VI, do CPM; e considerando ter transcorrido, entre o
recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, lapso temporal superior a 6
(seis) anos, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
Por todo o exposto, acolho as preliminares arguidas pelas Defesas, e
declaro a extinção da punibilidade em relação a MÁRCIO FERNANDO DE
ARAÚJO e EDINEY DE MORAES MOTA, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva com fundamento no art. 123, IV, c/c. o art. 125, VI, e o art. 81 do
CPPM.
PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO, DE OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Suscito, de ofício, preliminar de prescrição da pretensão punitiva do
crimes previstos no art. 288 do Código Penal, bem como no art. 312 do CPM, na
sua forma retroativa, em relação ao Apelantes DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU,
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO
AURÉLIO FELIX DE SOUZA.
No tocante ao delito de associação criminosa - art. 288 do CP -,
considerando que a pena fixada pelo Magistrado a quo, para os 4 (quatro) Apelantes,
foi de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão; considerando que não houve recurso
do MPM; considerando que o prazo prescricional, neste caso, é de 4 (quatro) anos,
de acordo com o art. 125, VI, do CPM; e considerando ter transcorrido, entre o
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
25/53
recebimento do aditamento da Denúncia (10/6/2016) e a Sentença condenatória
(2/4/2021), lapso temporal superior a 4 (quatro) anos deve ser reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva.
No tocante ao delito de falsidade ideológica - art. 312 do CPM -,
considerando que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, para os 4 (quatro)
Apelantes, foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão; considerando que não
houve recurso do MPM; considerando o entendimento da Súmula 497 do
STF
24; considerando que o prazo prescricional, neste caso, é de 4 (quatro) anos, de
acordo com o art. 125, VI, do CPM; e, considerando ter transcorrido, entre o
recebimento do aditamento da Denúncia (10/6/2016) e a Sentença condenatória
(2/4/2021), lapso temporal superior a 4 (quatro) anos deve ser reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva.
Por todo o exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade em
relação aos apelantes DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS
NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE
SOUZA, relativa aos crimes previstos no art. 288 do CP comum (antiga redação) e
no art. 312 do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com
fundamento no arts. 123, IV, c/c. o art. 125, VI, do CPM, e o art. 81 do CPPM.
MÉRITO
Sustentou a Defesa de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA a reforma ou a
anulação da Sentença; que não é possível a condenação baseada exclusivamente em
elementos inquisitoriais; que houve violação ao art. 155 do CPP; que os indícios de
autoria e materialidade que respaldam a condenação são oriundos exclusivamente do
IPM; que, diante da inexistência de prova apta a sustentar a condenação, é
impositiva a absolvição; que o Acusado tem uma ficha militar ilibada, sem qualquer
mácula; que foi realizada a quebra de sigilo bancário do Acusado, não tendo sido
encontrado nada que pudesse caracterizar enriquecimento ilícito; que a esposa do
Acusado, tão logo que começou a Ação Penal, passou a desenvolver doenças; que a
parte da Sentença que condenou o Apelante, como incurso no art. 311 do CPM
também deve ser reformada; que todos os dados foram inseridos em cumprimento as
ordens superiores; que o Apelante jamais teve a intenção de inserir dados falsos no
sistema para se beneficiar ou mesmo causar qualquer prejuízo; que, anteriormente,
havia sido denunciado pela prática do crime de concussão e, ao final, o MPM pediu
sua absolvição por falta de provas; que o ônus da prova da materialidade e da autoria
delitivas é do MPM; que o Apelante deve ser absolvido da imputação pela prática do
crime previsto no art. 311 do CPM.
Quanto à dosimetria, afirma a Defesa de ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA que houve equívoco, pois reconheceu a existência de duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis (extensão do dano, gravidade do crime e meios empregados);
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
26/53
que a circunstância judicial relativa à “maior ou menor extensão do dano ou perigo
de dano” não pode ser valorada negativamente neste caso concreto, uma vez que o
Acusado tinha usado senha compartilhada por outros Acusados; que restou
demonstrado que o Acusado não se beneficiou em momento algum dos valores que
deixaram de ser recolhidos, razão pela qual não poderia ser valorado negativamente
na dosimetria, em razão da vedação bis in idem; que o dano patrimonial
experimentado pela Administração não foi de grande monta; que a valoração
negativa da circunstância relativa aos “meios empregados” também é indevida, uma
vez que não há certeza que tenha sido o Acusado quem inseriu os dados; que seriam
favoráveis ao Réu os elementos “personalidade do agente”, “intensidade do dolo e
grau de culpa” e “antecedentes do réu”; que deve ser aplicada a causa genérica de
diminuição de pena prevista no art. 41 do CPM; que não há fundamentação da
imposição de penalidade acessória; que a Sentença se limitou à reprodução do
dispositivo legal, sem apresentar fundamentos da aplicabilidade do dispositivo no
caso em tela ou justificar a incidência de tal penalidade; que a Decisão que impôs a
exclusão das Forças Armadas é nula, pois vai de encontro não apenas ao que dispõe
o art. 107 do CPM, mas também ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal de 1988, que obriga o julgador a fundamentar todos os seus
pronunciamentos com caráter decisório; que deve ser fastada a penalidade de
exclusão das Forças Armadas, subsidiariamente, deve a Sentença ser anulada pelas
mesmas razões (ausência de fundamentação).
A DPU, patrocinando a Defesa de DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU,
argumentou que deve ser reformada a Sentença quanto aos delitos de
falso. Argumentou a DPU que os elementos produzidos no IPM se sujeitam a um
nível menos elevado, suficiente para se atestar a presença da justa causa; que, para a
condenação penal, exige-se prova robusta que supere a dúvida razoável; que,
persistindo a dúvida, impõe-se a absolvição; que o Apelante negou a prática delitiva;
que o Réu acredita que foi implicado nos fatos porque assumiu a função de
supervisor; que alegou que não era responsável pela elaboração das escalas e que
não tinha acesso à senha do Comandante Cerutti; que DANIEL partilhava suas
senhas com os demais membros da unidade militar, não podendo ser atribuída a ele
a prática do delito; que o Réu deve ser absolvido.
A Defesa de JOSÉ CARLOS NOGUEIRA argumentou que o Princípio
da Presunção de Inocência é garantido a toda e qualquer pessoa; que cabe ao
Ministério Público provar a culpa; que a Denúncia não tem qualquer base probatória
plausível para que seja recebida e processada; que não há fundamentação para o
processamento do feito, que o Réu é primário, portador de bons antecedentes, bem
como não há provas que sustente a prática de qualquer ilicitude por parte deste; que
as investigações não comprovaram a Acusação; que não há prova substancial da
prática delitiva; que os depoimentos das Testemunhas de acusação estão dissociados
da realidade; que a impressão física da prova não é sinônimo de fraude; que o laudo
grafotécnico restou prejudicado e não comporta comprovação de lastro técnico, que
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
27/53
houve quebra da cadeia de custódia; que, nos termos das alegações ministeriais
escritas, não se comprovou a exigência de qualquer vantagem; que o Acusado foi
absolvido pela prática do delito de concussão; que o Juízo fixou o regime inicial
para o cumprimento da pena em fechado sem fundamentar sua decisão; que a
competência para apreciar qual seria o regime prisional inicial dos Apelantes era do
Juízo competente das Execuções Criminais; que o Acusado possui todas as
circunstâncias judiciais favoráveis, devendo ser fixado o regime inicial o aberto ou
semiaberto.
A Defesa de MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA sustentou,
quanto ao crime de falsificação de documentos, que o MPM argumentou que a
falsidade das atas/listas de presença das provas foi comprovada por auditoria
realizada no IPM e que a falsidade material das atas/listas de provas e de diversos
atestados médicos foi comprovada por exames grafotécnicos, que confirmaram que
partiram dos militares Denunciados, MARCO AURÉLIO, DA HORA e
NOGUEIRA as assinaturas falsas, além do relatório constante do IPM (fls.
2638/2639), elaborado com dados extraídos do confronto da escala de serviços e do
relatório de lançamentos simultâneos efetuados no SISAMA, comprovando que os
militares Denunciados estavam escalados em dias em que se comprovou a
ocorrência de lançamentos indevidos; que a prova grafotécnica foi produzida pelo
Centro de Perícias Médicas da Marinha, gerando dúvida na imparcialidade de tal
trabalho; que o meio não é seguro para apontar que de fato tais informações
inseridas em atas e em provas são de autoria do Apelante; que foi demonstrado que o
Acusado gozou diversos períodos de férias, na forma proporcional, durante o
período em que laborou suas atividades da Capitania Tietê Paraná; que, apesar disso,
o laudo pericial grafotécnico aponta que o Apelante inseriu dados nas atas das
provas durante alguns períodos em que o militar atuou nas aplicações das
referidas provas, mesmo estando o militar de férias.
Sustentou, por fim, a Defesa de MARCO AURÉLIO FELIX DE
SOUZA, quanto à dosimetria da pena aplicada ao Acusado, que, na primeira fase de
aplicação, dentre as circunstâncias previstas para o estabelecimento do quantum da
pena, uma delas foi considerada para incrementar a reprimenda, qual seja, a
extensão do dano; que a mesma circunstância foi adotada para elevar a pena para
além do seu mínimo em três ocasiões, havendo a violação à proibição do bis in
idem; que o Juízo valeu-se de uma mesma circunstância, do que resultou uma pena
desproporcional às condutas em tese praticadas pelo Acusado.
Em suas contrarrazões, argumentou o MPM que as provas carreadas
aos autos, tanto na fase investigativa, como em juízo, revelam que, à época dos fatos
narrados na denúncia, houve uma série de irregularidades no Setor de Arrais da
Capitania Tietê Paraná, que incluía a emissão de carteiras CHA sem os requisitos
legais; o processamento de requerimentos de inscrição com atestados médicos
irregulares e sem o pagamento de guias, ou utilizando guias pertinentes a outros
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
28/53
procedimentos; extravio de documentos; falsificação de assinaturas em atas de
provas; lançamentos irregulares no sistema SISAMA; compartilhamento de senhas;
que, em alguns casos, candidatos não se submeteram às provas ou foram reprovados
e, inobstante, foram emitidas carteiras de arrais para alguns deles.
Que não resta dúvida quanto à prática dos crimes de falsidade material,
por parte dos militares DANIEL, NOGUEIRA, DA HORA e MARCO AURÉLIO
FELIX; que confrontou as atas das provas e os relatórios emitidos pelo SISAMA,
vislumbrando discrepâncias (IPM originário, fls. 630/649); que a falsidade material
das atas/listas de provas e de diversos atestados médicos foi comprovada por exames
grafotécnicos, que confirmaram que partiram dos militares Denunciados MARCO
AURÉLIO FELIX, DA HORA e NOGUEIRA, as assinaturas falsas; que há, ainda,
outras provas documentais que comprovam a participação do grupo de militares,
relatório constante do IPM (fls. 2638/2639), elaborado com dados extraídos do
confronto da escala de serviço (fls. 2145/2164 do IPM) e relatório de
lançamentos simultâneos efetuados no SISAMA (fls. 2637/2638 do IPM),
comprovam que os militares denunciados estavam escalados em dias em que se
comprovou a ocorrência de lançamentos indevidos; que o relatório de atividades no
SISAMA de novembro/2010 a janeiro/2011 permite identificar operações com senha
de DANIEL e CERUTTI simultaneamente, o que era irregular, e demonstra que a
senha de CERUTTI, que, por ser do administrador do sistema, deveria ser utilizada
apenas para a emissão das carteiras, estava sendo utilizada indiscriminadamente e
sem sua permissão para efetuar registros indevidos no SISAMA (fls. 2579/2582);
que foi produzida farta prova testemunhal do envolvimento de todos os militares
denunciados, tanto na fase investigativa, como em juízo; que laudos grafotécnicos
atestaram que assinaturas em nome de candidatos constantes de lista de presença
provieram de seus punhos; que não há como impugnar tais fatos; que falsidades
perpetradas pelos Acusados militares DANIEL, DA HORA, NOGUEIRA e
MARCO AURÉLIO FELIX e o ajuste entre eles para a prática destas, restaram,
evidenciados, não permitindo nenhuma dúvida.
Não têm razão as Defesas, senão vejamos.
Os delitos atribuído aos Apelantes DANIEL, DA HORA, NOGUEIRA
e MARCO AURÉLIO FELIX está assim previsto na legislação pátria, in verbis:
Art. 311 (CPM). Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular,
ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou
o serviço militar.
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
As testemunhas ouvidas em Juízo esclareceram bem como ocorreram
os fatos narrados na Denúncia:
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
29/53
Comandante
LUÍS
FERNANDO
BAPTISTELLA,
conforme
registrado na Sentença (Evento 405, Arquivos. 18/29, Ação Penal nº 0000068-
93.2011.7.02.0202), in verbis:
“Foi o Capitão dos Portos da Capitania dos Portos Tietê Paraná entre janeiro de
2011 e janeiro de 2013. O procedimento para a emissão de carteira de arrais-
amador na época. As pessoas interessadas na obtenção da carteira de arrais-
amador procuram as autoridades marítimas representadas pela Capitania dos
Portos. A pessoa faz a solicitação. Havia um documento para requerimento.
Acessando o site da Diretoria de Portos e Costas é emitida uma GRU (na época no
valor de R$ 40,00 - quarenta reais). De posse disso, tem que apresentar os
documentos pessoais e se inscrever para uma prova escrita. Eram vinte questões
de múltipla-escolha aplicada pelos militares da Capitania. Nessa documentação, é
obrigatória a apresentação de um atestado médico. Após a realização da prova,
havia uma banca, normalmente um oficial fiscal e outros militares que ajudam na
aplicação da prova. A prova era corrigida.
O SISAMA é um sistema interno corporativo da Marinha sob a responsabilidade
da Diretoria de Portos e Costas, em que era incluída a pessoa que desejava fazer a
prova. Depois da correção, era lançada a nota. Obtendo-se o grau mínimo (5),
imprimia-se a carteira de arrais-amador. O documento hábil que levava o Capitão
dos Portos a assinar a Carteira de arrais-amador era a ordem de serviço, que dava
publicidade ao ato administrativo do Capitão dos Portos. A Ordem de Serviço
deveria seguir junto para o Capitão de Portos.
O 1 ̊ Ten Torres era o encarregado da divisão como um todo. Na parte do sistema
de aquaviários era o Sgt Nogueira, Sgt Daniel, Sgt Da Hora, marinheiro Marco
Aurélio, marinheiro Serafim. Eventualmente o Sgt Amaury, salvo engano. Os
militares nominados eram os que efetivamente trabalhavam em todo o processo,
quando se dava início por parte do interessado (pessoa física) ou por intermédio
de despachantes náuticos. Os militares tinham que receber a documentação,
protocolar, carimbar, faz a verificação documental e fazer uma programação. A
demanda por provas era muito grande. Esses militares tinham acesso ao sistema.
As senhas eram compartilhadas para serem inseridas no sistema. Digitavam os
dados do candidato e havia um campo para a prova. O candidato já estaria
programado para fazer a prova. O sistema ficava aberto, pois a prova não tinha
sido feita. As notas eram inseridas no sistema mediante a impressão da ordem de
serviço para que suas carteiras pudessem ser emitidas.
Havia a senha do usuário. A senha para a impressão era em um nível maior.
Quem tinha essa senha era o Ten Torres, o Capitão de Corveta Cerutti e o
depoente. Em 2011 e 2012, não havia excepcionalidade para o público em relação
à taxa a ser cobrada. Foi possível constar, após a sindicância e o inquérito, que
atestados médicos foram apresentados de maneira indevida. Um determinado
médico confessou que assinava o atestado em branco. Processos eram inseridos
no sistema, pois iriam fazer as provas, sem atestados médicos e GRU's. Os
militares não estavam cumprindo ordens da Marinha. A princípio, alguns
militares, principalmente oficiais do corpo da Armada, já são habilitados, pela
questão profissional, de certas categorias desse sistema de amadores. O mais baixo
é o motonauta. Não se recorda se nas normas da autoridade marítima (NORMAN)
permitia-se que militares adquirissem a carteira sem fazer a prova.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
30/53
O fato que deu início às investigações foi a realização de uma prova de arrais-
amador em 27 de janeiro de 2010, em Barra-Bonita. Vinte dias depois, foi
procurado pelo Sgt Da Hora, trazendo ao depoente uma pilha de carteira de
arrais-amador para serem assinadas. Perguntou sobre a ordem de serviço e falou
que gostaria de ter contato com as provas de arrais-amador. Esse militar voltou
com um bolo de provas. Contou a quantidade de carteiras x a quantidade de
provas. Viu que faltavam quatro provas. Em seguida, perguntou onde estava a ata
das provas. Na ata, havia um problema. Os quatro últimos nomes da lista estavam
com uma escrituração convergente.
Chamou o Comandante Cerutti para abrir uma sindicância para averiguar as
quatro provas faltantes. Foi requerida uma perícia grafotécnica. Apontava um
indício de irregularidade. De imediato, verificou que estavam diante de um
possível delito. Interrompeu a sindicância e pediu a abertura de um inquérito
policial militar. Em sede de IPM, havia evidência que indicava o nome do Sgt
Nogueira. Ele foi chamado para ser informado que seriam colhidos documentos
disponíveis na Capitania com sua grafia, sendo encaminhados para a perita. A
grafia estava associada ao Sgt Nogueira. Tiveram a certeza da existência de
fraude de inserção de dados na ata de maneira irregular. Solicitaram um relatório
técnico à Diretoria de Portos e Costas, que foi emitido. Vieram os logs da senha,
quem acessou e em qual dia e hora. Constatou o problema da senha do
Comandante Cerutti. A senha dele estava sendo usada de uma maneira
inadvertida para a impressão das carteiras.
Chegou-se à conclusão que o Cerutti não poderia conduzir o inquérito, pois estava
arrolado. O depoente avocou a responsabilidade do inquérito, passando a assumi-
lo. Foram ficando evidentes os problemas de GRU's. Identificavam problemas
com nomes semelhantes em atas distintas. Era escrito reprovado para uma pessoa
dois meses depois e em outra ata era considerado aprovado, o que demonstra
inconsistência. O inquérito, salvo engano, é quarenta dias, podendo ser prorrogado
por mais vinte. Pediram para dilatar o prazo, pois eram muitos documentos. Houve
uma perícia técnica interna. Havia reclamações sobre o travamento na emissão das
certeiras. Quando confrontava as atas, encontravam evidências de rasura em
notas, uma série de coisas. Fez-se verificação de cada documento, foram ouvidas
muitas pessoas, realizou-se perícia técnica interna formando-se o juízo. Foram
cumpridas novas diligências requeridas pelo Ministério Público Militar. Todos que
estavam implicados desde o início em que o processo entrava na Capitania
precisavam conferir os documentos. O Capitão dos Portos não pode estar
onipresente. Não fazia atendimento ao público. Assinar a carteira de arrais-amador
é de responsabilidade do Capitão dos Portos, sendo transferível quando houver
algum impedimento. O Comandante Cerutti prestou depoimento, sendo
enquadrado junto ao Regulamento Disciplinar da Marinha como negligente. Não
foi identificada ilicitude.
Em relação ao antecessor, chegou na Capitania em meados de janeiro, à época era
o Comandante Janino, e ele desempenhou o papel dele. Era uma verdadeira
transferência de responsabilidade, num ato de passagem de comandante.
Recorda-se que durante essa passagem, no período em que estiveram juntos, ele
assinou algumas carteiras de ARRAIS amador, sem a ordem de serviço. Por ato
discricionário dele, assinou as carteiras, sem conferir a ordem de serviço, por
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
31/53
algum motivo. Recorda-se que verificou, constatou porque estava na sala com ele.
Discutiram à época, vários detalhes sobre a Capitania. Várias questões precisavam
ser melhoradas receberam algum tipo de atenção mais específica. Ele passou uma
série de detalhes de problemas que enfrentava. Ele alertou que precisavam auditar
o sistema, fazer uma auditoria, fazer uma inspeção mais rigorosa nos sistemas e no
processo. À época, havia uma indisciplina no regramento de atendimento ao
público, havia uma pressão muito grande dos despachantes que chegavam de
maneira acintosa pedindo prova. Em "N" cidades do interior de São Paulo e Sul
de Minas, que era a área de abrangência da Capitania. Havia um interesse
absurdo, porque fechavam um cliente, fechavam pacotes de clientes, então o
despachante pressionava pela aplicação da prova.
Tinha que deslocar militares ao local para preparar. O despachante dizia que já
tinha local, oferecia facilidades, para que a Equipe da Marinha fosse aplicar a
prova. Então, era sobre isso que, após os dois anos de atuação ali, ele havia
identificado que teria melhorias a fazer. Ele passou isso verbalmente. Talvez na
pergunta feita, esteja subentendida alguma coisa sobre a conduta de seu antecessor,
se ele verificava ou não. Aí é a competência do Ministério Público Militar verificar.
O depoente teve esse cuidado. Quando verificou tudo, toda a documentação,
quando comparou tudo, toda a documentação, todos os indícios, não identificou no
seu antecessor, conduta delituosa. Não percebeu nenhum documento assinado de
maneira fraudada, de maneira indevida ou que ele tivesse feito em conluio com
qualquer terceiro. Conduziu o IPM, retroagindo à época de gestão dele, de
carteiras e ARRAIS amador que ele assinou, mas não identificou que ele assinou
aquelas carteiras de ARRAIS amador que tinham datas retroativas, lançamentos
indevidos, ata falsificada, mas que ele tivesse diretamente implicado naquilo. Deixa
claro em uma ressalva de um dos IPMs, que não havia identificado nenhuma
conduta delituosa. Se não se engana, ele foi ouvido na sede desse inquérito depois.
Ele foi transferido para o Rio Grande do Sul, e parece que ele foi chamado a
prestar declaração sobre isso. A sindicância começou em meados de fevereiro,
porque, para trás, foram descobrindo com o tempo. Não estava evidente. Tratarem
de uma prova aplicada no dia 27 de janeiro, em que estava caracterizada uma
fraude, uma irregularidade, um ilícito. Tiveram conhecimento disso 2-3 meses
depois, é só ver nos autos quando chega o laudo da perita de Jaú. A partir daí, à
época, havia uma quantidade absurda de carteiras de ARRAIS amadores por serem
assinadas. Suspendeu toda a assinatura e emissão dessas carteiras justamente
porque havia perdido a confiança no sistema. Achou que as pessoas que tinham
trabalhado não haviam sido diligentes.
Não conferiram desde o início. Isso, na época, gerou um problema seríssimo, foi
motivo de reclamação na televisão, teve que dar entrevistas. E os despachantes
fizeram uma pressão muito grande sobre o depoente para que emitisse as carteiras,
mas não emitiu. Não se recorda os números, mas deu uma satisfação ao Ministério
Público que está fiscalizando, e devolveu as carteiras. Os números são absurdos.
Foram pilhas e pilhas de cartas que saíram, notificando as pessoas que aquele
processo que estava dentro da Capitania, estava irregular. Possivelmente, ao
analisar as atas disponíveis, pegaram uma ata, de alguma prova, nesse contexto de
pessoas que estavam envolvidas. Se tivesse retroagido mais, certamente teria mais
gente. Não havia mais condições, porque se tentou ser criterioso e tentar fazer
análise documental dessa quantidade, para identificar que tinham 2000 GRU's
não pagas, demorou dias e dias contando, recalculando, para ter certeza que iria
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
32/53
dar essa informação no inquérito. Vários problemas foram surgindo e essa
delimitação se deu de uma maneira natural em função do que tinham de evidências.
Por isso o inquérito concentrou. Fala-se em um total absurdo de provas emitidas
nesse período. Acredita que investigação não fechou em meados de fevereiro,
porque ainda cumpriu diligências ainda do inquérito, em novembro de 2011.
Nessas diligências, houve outras oitivas. Finalizou quando conseguiram estancar o
problema. A partir do momento que começou a sindicância e quando a
informação chegou que havia um indício de fraude, de assinatura falsificada e
que abriu o IPM, aquilo gerou o alarde. Tanto que o marinheiro Serafim, uma
das testemunhas, ele afirma que havia um pacto de silêncio dentro da Capitania,
ninguém queria falar. Não foi fácil identificar tudo isso. O término dessa
apuração se deu porque conseguiram ter uma certeza que a partir de
fevereiro/março o problema estava contido. À época que era Capitão dos Portos, o
Sistema, pode até ser acessado pelo usuário final, porque ele consegue emitir a
GRU, à época conseguia. Acredita que, entrando na página da DPC, acessando o
sistema, pedindo para emitir a GRU, consegue. Mas isso é um acesso público, um
acesso externo, para emitir a GRU. Os acessos internos ao sistema, poderia afirmar
que são só de militares, são privativos às pessoas que estão habilitadas, dentro da
Unidade Militar, porque estão operando um sistema que é privativo da Força.
Na capitania, à época do inquérito, uma das respostas que ouvia, das dificuldades
e das falhas e do porquê de certos documentos não serem encontrados, é porque,
num determinado setor da Capitania, em que estavam guardadas, teria ocorrido
um alagamento e esses documentos teriam se perdido. Ao longo do tempo, isso se
mostrou que não era verdade e um fato que chamou a atenção foi que o SGT
Daniel, que era o encarregado do setor, junto com o Sgt Nogueira, Sgt Da Hora,
Sgt Amauri e o marinheiro Marco Aurélio, o Sgt Daniel, meses depois, foi
transferido para São Paulo, saiu da Capitania e veio para o Distrito. Depois que
saiu, ele esqueceu documentos em seu armário. Tinha GRU no armário dele,
tinha processo de inscrição. Foi daí que conseguiram identificar o que significava
FP. Porque em várias atas, tinha uma inscrição ao lado, "FP". ESTAVA TUDO
ASSOCIADO A UMA IRREGULARIDADE. Quando descobriram os documentos
no armário dele, entenderam que "FP" deve ser "Falta Processo". Quando o
Marinheiro Serafim esclarece que ele recebia ordem, ele era obrigado pelo Sgt
Daniel a fazer inscrição no sistema, lançar para que a pessoa pudesse fazer a
prova ou para finalizar, e faltavam informações, "FP" está associado a isso.
Processos foram perdidos, sim, por falha administrativa de dentro da Capitania.
Isso é fato. Quatro provas foram perdidas, porque não encontraram. As provas, e a
sindicância começam por isso. Então, outras provas podem ter sido perdidas.
É bem provável que os números que foram apontados no inquérito sejam menores
do que se tivessem um grupo maior de peritos, se tivesse uma equipe maior de gente
para conduzir isso, porque restringiu essa investigação à sua Escrivã e outros 2,3
militares, para manter sob sigilo e evitar qualquer tipo de informação errada. Se
tivesse uma equipe mais robusta, talvez chegassem a mais números. É
responsabilidade do Capitão dos Portos assinar Carteira de ARRAIS amador. A
respeito dos despachantes, muitas das pessoas que responderam que não receberam
a carteira é porque omitiram essa informação ou até mesmo mentiram. Não soube
nominar quem tenha feito isso, porque podem ter omitido essa informação e teriam
de ser feitas novas diligências para perguntar a quem disse isso, o porquê de não
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
33/53
terem recebido. Não possuíam vínculo com quem entregou e havia uma falha
também na entrega, que é apontada no inquérito, justamente por essa relação de
proximidade que existia entre os militares que são citados e os despachantes.
Havia pressão, havia interesses. Uma resposta plausível é que houve pessoas que
efetivamente receberam e depois (disseram que não receberam). Teve gente que
disse que destruiu a carteira, que devolveu. Com relação à parte burocrática da
relação entre emissão e protocolo de entrega, se a pessoa disse que fez a prova e
não recebeu, e contratou os serviços de despachante, ela tem que procurar seus
direitos junto ao despachante. O sistema comprova que as carteiras foram
emitidas. É um contexto de fraude, porque tem pessoas que indiretamente
admitiram que receberam a carteira porque pagaram para um despachante. Há
depoimento que a pessoa diz que conseguiu a carteira porque o despachante
ofereceu por um determinado preço.
(...) Uma fraude é até muito pior. Ou seja, houve conivência dos próprios militares
de dentro da Capitania, que emitiram essas carteiras. Provavelmente atendendo
interesses de terceiros que tinham, obviamente, feito algum tipo de interveniência
na aquisição junto ao público lá na ponta da linha. Não estamos falando de
carteira falsificada. (...) Aquele que não recebeu a carteira pagou para alguém
para recebê-la. Então, houve ganhos materiais para alguém, algum intermediário
ganhou. Se a pessoa está admitindo que pagou, então, alguém ganhou. O Ten
Torres era o encarregado da Divisão de Segurança do Tráfico Aquaviário, que era
a divisão responsável por gerenciar todo o processo. Na Divisão de Embarcações,
era todo o processo para embarcações, enfim. Nessa hierarquia, vinha o Sgt
Daniel logo depois do Ten Torres; no mesmo nível de responsabilidades, o Sgt
Nogueira; os dois praticamente no mesmo nível. O Sgt Daniel era S1, o Sgt
Nogueira era S2 à época, eram os dois sargentos mais antigos, que se seguiam. O
Sgt Da Hora, o Sgt Amauri, que ficava mais na parte de atendimento ao público, e
os Marinheiros Marco Aurélio e Serafim. Essa era a estrutura que, na época,
cuidava desse assunto. Essa é a cadeia de comando, a cadeia hierárquica das
pessoas que estavam. Todas elas, de alguma forma, envolvidas. Esses
marinheiros, os próprios sargentos, admitem que faziam inserções. Uma delas é
feita no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 22h. Foi com esses elementos
que foram percebendo falhas. Emissão de domingo, ocorre no dia 25; na véspera
da passagem de Comando, quando a Capitania para aquela situação. Então,
foram datas que chamaram atenção. Nominalmente, são esses os militares que
citou. Todos eles diretamente envolvidos nesse processo. Com relação ao fiscal,
bastante razoável que o mais antigo, Oficial ou Praça, até por uma questão dos
preceitos militares, o mais antigo é responsável. O mais antigo presente na prova, o
fiscal mais antigo é o responsável por todo aquele contexto de aplicação de prova.
É o fiscal no local da prova. Fiscal da prova é aquela pessoa que estava aplicando
a prova no local, fosse em Barra Bonita, fosse em outras cidades, essa é a figura do
fiscal. O fiscal da prova é aquele que, no ato da aplicação da prova, era o mais
antigo presente. Tem uma tabelinha no inquérito, que aponta quem foram os fiscais.
A pessoa que mais aparece como fiscal de prova, não que seja o mais antigo, mas,
na fiscalização ou na equipe de fiscalização, é o Marinheiro Marco Aurélio. Ele
foi o que mais participou nas equipes de fiscalização. Como fiscal mais antigo, há
vários militares da Capitania. Normalmente, o fiscal era um Oficial. Vai haver
outros Oficiais da Capitania que vão participar como fiscais das provas, e outros
militares que estão nessa equipe. Normalmente, uma equipe de fiscalização tinha
um Oficial, duas ou três Praças. Tem que ver a ata. Tem que ver a quantidade de
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
34/53
pessoas por turma. Aplicar em Barra Bonita para 50 pessoas é uma coisa, e uma
prova em Ribeirão Preto, para 100 pessoas, já era outra; a equipe tinha que ser
maior. Não se pode dizer que o fiscal da prova era sempre o Ten Torres. Tem que ver
quem está constando na ata. Foi feita verificação dos militares que mais
participaram como fiscais e perceberam que o Sgt Daniel e o Sgt Nogueira,
principalmente o Sgt Nogueira era também um dos que mais participavam nessas
equipes de fiscalização, ou seja, era quem mais participava na aplicação das
provas. Alguns depoimentos vão demonstrar as ligações que ele tinha com os
despachantes navais. Ele, o Marco Aurélio, Sgt Daniel também. A partir do
momento que o Sgt Da Hora tinha acesso à senha, ele tinha muita autonomia,
porque era um sargento, com uma senha, então, ele tinha autonomia. Ele estava
se responsabilizando perante um sistema, da inserção dos dados. Ele tinha
autonomia total, a partir do momento que tivesse acesso à senha. Ele estava
cumprindo uma rotina natural para que aqueles documentos chegassem à sua
fase final de emissão (assinatura e expedição, entrega para o cliente final).
Verbalmente, é muito provável que ele tenha cumprido uma ordem verbal do
Tenente ou do Sgt Daniel que disse que ele cumpriu nesse sentido, o ato de levar as
carteiras para mim, para que eu assinasse, porque estava cumprindo uma ordem.
Se o depoente não estivesse enganado, ele disse isso. Mesmo que ele estivesse
cumprindo a ordem de um superior, essa relação de pessoas envolvidas nesse setor,
houve uma falha crônica, sistemática. Estamos nos atendo só ao estopim que deu
início à questão. E não foram só 4 provas que não foram encontradas, há uma
problemática documental de tamanho muito maior. Ele possivelmente cumpriu
ordens. Estava cumprindo um ato administrativo na sequência para que aqueles
documentos fossem emitidos, assinados e entregues, mas não conferiu. Levou
para os documentos para o depoente com uma falha grave que desencadeia todo o
processo. Essa (lista de presença da turma 01/2011, de prova realizada em Barra
Bonita/S, em 27.01.2011 - Evento 1) é a primeira ata que coincide exatamente com
o dia em que assumiu o comando da Capitania. Assumiu o comando às 10h da
manhã, a prova foi aplicada às 14h. Esse documento chegou a seu conhecimento,
exatamente nas circunstâncias que narrou, quando o Sgt Da Hora trouxe as
carteiras para assinatura.
(...) Tem uma questão importante de que os despachantes entregavam as listas
prontas. Coibiu isso. Nesta relação de interesses entre despachantes e militares,
quanto mais provas melhor, tomou as providências para evitar isso. Não soube se
a lista em análise no momento do depoimento havia sido entregue por um
despachante, mas tinha conhecimento de que ao longo dessa problemática, pegando
a ata de 2010, comparando e chamando as pessoas para prestar depoimento, vem à
tona a questão de que as listas chegavam prontas. Porque os despachantes tinham
uma área de atuação regionalizada, em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, em
Barra Bonita, sul de Minas, vários despachantes atuavam e captavam clientes, e já
faziam o processo, sendo despachante náutico, já requeriam os documentos.
Então, os processos chegavam prontos para a Capitania, a ata, e chegava a
documentação junto: identidade, atestado médico, comprovante de residência,
pagamento da GRU, documentos exigidos pela norma, à época, para dar entrada
no processo. Chegava um pacote de requerimentos e uma ata, nessa formatação,
para aplicação da prova. De posse disso, dá-se entrada no sistema, formaliza a
inscrição da pessoa no sistema, mediante uma senha, e isso é feito só dentro da
Capitania, e divulga a data de aplicação da prova. Aí a equipe de fiscalização vai
lá, aplica a prova. Dá-se a data e pessoa assina. As rasuras podem ocorrer, houve
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
35/53
erros, é razoável corrigir, por exemplo, o nome escrito errado. Por que as listas
vinham sem identidade e CPF? Isso era perguntado, porque não deveria ter
acontecido. Mas era prática comum os despachantes entregarem as listas prontas.
Afirmou que o Cmte Cerutti sabia dessas questões, uma vez que já estava havia um
ano na Capitania, assim como todos os demais militares da Capitania sabiam disso,
os demais Oficiais sabiam, porque isso era uma rotina da Capitania. Aplicar prova
de ARRAIS Amador era uma rotina. Acontecia semanalmente ou quinzenalmente,
era comum. E era comum ter que designar oficiais e praças para serem fiscais das
provas. Poderia afirmar que todos os Oficiais, os sargentos mais antigos da
Capitania sabiam disso, porque rotineiramente eram escalados para aplicar a
prova. Esta prova foi fiscalizada pelo Sgt Nogueira. Então tinha os suboficiais que
também participavam desse processo de fiscalização. Foi relatada a incidência de
militares que participavam disso no relatório. Tomou as providências necessárias
desde o primeiro momento. Reafirmou que, durante a passagem de comando, seu
antecessor relatou problemas administrativos, questões que precisavam ser
melhoradas, dentro de um ambiente natural de passagem de responsabilidades. Isto
foi atribuído a seu antecessor, que fez o comentário de que achava interessante que
fosse feita uma auditoria. A testemunha acha que essa auditoria foi feita, porque o
inquérito foi muito mais do que uma auditoria; o inquérito mostrou os meandros de
uma problemática muito maior. Por isso entende que a auditoria foi feita. Com
relação à pergunta de que não providenciou senhas, o depoente discordou, pois
justamente no início da sindicância e justamente porque houve a preocupação de
requerer junto ao órgão técnico especializado, que é a Diretoria de Portos e Costas,
a questão dos acessos, foi daí que um mês e meio, dois meses depois, foi o que
permitiu verificar. Tomou todas as providências de sanar isso, inclusive,
considerando que as pessoas que estavam ali, envolvidas nessa problemática, não
demonstraram muito interesse em resolver antes do depoente. Até porque, o próprio
Ten Torres, no seu grau de responsabilidade, sabia que estavam fazendo uso da
senha de maneira indevida, inclusive há relatos de que o sargento teria
conhecimento de que a senha do Cmt Cerutti, mas fingia que não sabia e ia
perguntar a senha. Isso está nos autos, tem depoimento dizendo. Tudo isso é uma
demonstração de que mapearam todos os processos. Além disso, o sistema tem
funcionalidades técnicas e cumpriu todas as funcionalidades técnicas do sistema, de
acordo com o que a DPC preconiza. O inquérito apontou uma série de falhas de
inclusão, apontando a participação do militar em todo esse processo de receber
processos, inserir dados, imprimir, levar para assinatura, fiscalizar prova, enfim.
O Marinheiro Marco Aurélio tinha conhecimento e teve, de alguma maneira,
obviamente administrativa, na questão de todo o trâmite da documentação, as
suas participações no sistema. A senha não era específica, justamente porque foi
constatado esse compartilhamento de senha entre essas pessoas. Havia dentro da
Capitania uma falha enorme na sistemática, e esses militares, de alguma forma,
se apoiavam, se ajudavam e se uniam, e controlavam, até porque era exatamente
do setor deles, essa questão de receber processos, inseri dados, aplicar prova,
fiscalizando e, depois, consumar o ato administrativo. Uma evidência clara dessa
questão de manter o sistema aberto, vez que o sistema deveria ser aberto e fechado
para cada prova, cada ordem de serviço deveria corresponder exclusivamente a
essa prova. E isso não acontecia. A ordem de serviço, se não estava enganado a
Ordem de Serviço Nº 132, era uma ordem que tinha vários lançamentos, a ordem
de serviço não fechava. Isso era uma maneira de imprimir carteira, porque a
ordem de serviço não fechava, o sistema continuava aberto e imprimia sem ordem
de serviço, imprimia e levava para o Capitão dos Portos assinar, em total
descumprimento da norma. Foi isso que constatou na primeira documentação.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
36/53
Especificamente em relação ao Marinheiro Marco Aurélio, como foi constatado,
ele tinha domínio de toda essa sistemática de tramitação dessa documentação, e
efetivamente foi o marinheiro, um dos militares que mais participou em
fiscalização. Por que esse grupo mais participou de fiscalização? Provavelmente,
porque estavam afetos a toda problemática que estão discutindo. Estavam
conduzindo tudo isso. Outros militares sabiam? Havia um pacto de silêncio
dentro da Capitania. Ninguém chegou a testemunhar, exceto o Marinheiro
Serafim, que depois prestou depoimento contundente e esclarecedor, porque
trabalhava no setor e ele permite ter uma clarividência do que acontecia. Por isso
ele é apontado num dos relatórios como testemunha chave. O critério é falha
administrativa, não houve preocupação da gestão anterior ou de outras pessoas
diretamente envolvidas. O Ten Torres tem que se dizer porque é algo estarrecedor,
ele foi apontado no relatório e sendo encarregado, a postura dele foi lamentável,
porque ele não tomou nenhuma medida para estancar isso. Se ele estava vendo, ele
foi omisso. Tanto que há uma despachante, que narra no depoimento dela, dizendo
que aprontaram para o Ten Torres, que ele não merecia isso, que ele não estava
envolvido. Ela presta um depoimento defendendo, ela estava querendo eximi-lo de
responsabilidade, apontando aquela postura de coitado. Não houve preocupação,
não houve comportamento mais diligente, mais exigente, de fiscalizar o fiscal, não
houve internamente, e culminou nessas práticas que estão comentando.
(...) O que se tentava fazer era conjugar o ato administrativo da autoridade
marítima de inspeção naval, o ato de inspecionar, como a polícia faz, a Capitania
tem, quanto não nesse contexto, numa determinada região, fazer a aplicação da
prova. À luz das normas, o militar em deslocamento externo faz jus ao pagamento
da diária. Todavia, a Marinha, por meio de normativa interna, passou, a partir de
2009/2010, a autorizar o pagamento do deslocamento do militar a serviço, como
missão operativa. Isso é uma outra modalidade de pagamento. Visava à economia
de recursos. Isso era pago, mediante ordem de serviço, mediante inclusão em
missão, pressupõe ordem de movimento, porque vem uma autorização do distrito,
do Comando Superior, que autoriza a fazer determinadas missões. Dá a
prerrogativa do Capitão dos Portos autorizar a missão e autorizar o pagamento,
mediante a ordem de serviço. Mas são pagos de maneiras diferentes, porque a
diária tem um pagamento como se fosse depósito em conta bancária.
Dependendo da disponibilidade de recursos que o Distrito repassava para a
Capitania, porque o dinheiro, o recurso não ficava na Capitania, ficava no Distrito,
aqui, em São Paulo. O recurso é gerenciado pelo distrito, é ele que diz quanto tem e
como deve ser aplicado. O dinheiro é segregado, ele é carimbado, no sentido de que
parte do dinheiro é para fazer inspeção naval, parte para fazer tal coisa. Então,
tinham que cumprir isso. Algumas missões, agora respondendo objetivamente, eram
pagas com diárias, algumas eram pagas com essa representação de operações,
"indenização de representação operativa", que cumpria, uma outra normativa, os
valores são diferentes. Eram assim que eram pagas as missões dos militares. Isso
traz uma outra questão que era as facilidades que os despachantes apresentavam
para os militares, principalmente quando se pagava essa indenização de
representação operativa, o valor é mais baixo do que a diária. E muitos
despachantes ofereciam vantagens, como hotel, hospedagem, refeição, que
deveriam ser pagos com o dinheiro dessa representação ou o dinheiro da diária.
Isso gerava uma questão de interesses. Os despachantes às vezes pagavam
combustível, do deslocamento, porque tinham interesse na aplicação da prova.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
37/53
Isso foi uma prática que questionou e combateu na sua gestão, de não permitir
esse tipo de prática. Algumas missões, dependendo do caráter oficial, isso é
importante ressaltar, principalmente aquelas que estavam investidas de caráter
oficial, que envolviam prefeituras. Então, por exemplo, exigiam que a Prefeitura
cedesse acomodação, normalmente deixavam o pessoal alojado no batalhão da
Polícia Militar, um órgão público. Então, a orientação era não permitir o
recebimento de qualquer tipo de vantagem, proveniente de despachantes que
queriam, por razões financeiras próprias, tinham capacidade para pagar um hotel
aos militares. Mas isso era combatido.
(...) O que tomou como providência como Capitão dos Portos era evitar qualquer
tipo de viagem sem que eles tivessem recebido ou que não houvesse algum tipo de
apoio sendo prestado por órgão público: prefeitura, polícia militar, principalmente
deste último. Com relação à data do pagamento, a missão pode ter sido cumprida e
o militar ter recebido depois. Desconhece que algum militar da Capitania tenha
feito a missão sem recebimento. Não se recorda, em seus dois anos, de ter recebido
reclamação de militares que cumpriram a missão sem o recebimento do que lhe era
devido, de acordo com a legislação, seja diária, seja representação operativa. Não
tem confirmação se os Oficiais ficavam nos mesmos hotéis que as praças, não tem
essa informação, isso não era algo dito de maneira clarividente. O que se apurou é
que determinados militares se valiam de benefícios, dessas facilidades prestadas
pelos despachantes. Mas, individualmente, se Oficial mais antigo da banca ou se o
Sargento ou o Marinheiro receberam o mesmo tipo de benefício, não tinha
conhecimento e o inquérito não apurou isso, não se recorda de ter sido levantado
esse tipo de evidência. Havia possibilidade dos despachantes retirarem a CHA na
Capitania, em nome dos candidatos. No campo protocolo, o despachante que era
responsável por um número de processo de uma pessoa, ele retirava depois. O
despachante que estava representando o cidadão interessado, assinava o protocolo
e retirava. Percebem-se atas cujo protocolo está em branco. Então não se sabe
como essa carteira foi retirada, é uma falha. Não tem prova material dos
benefícios que os despachantes ofereciam aos militares para agilizar ou para
fazer provas em determinados locais. Há alguns testemunhos que apontaram isso
no inquérito, mas prova material efetivamente de um uma conta de hotel paga ou
de um almoço pago. Tem confirmação que, à época, os despachantes vinham
buscar militares para ir fazer provas, vinham, pegavam no próprio carro e
levavam para fazer a prova. Também não tenho prova material da conta de
gasolina que foi paga. Tudo isso foram relatos, testemunhas que foram
evidenciadas no bojo do inquérito.
(...) Com relação ao Marinheiro Serafim, teria que reler todo o seu depoimento,
foi um depoimento muito extenso, em que ele narrou com precisão de detalhes.
Ele tinha a senha, porque fazia lançamento no sistema e se recorda que ele
narrou que fazia lançamentos de determinados candidatos sem o processo estar
completo, porque o Sgt Daniel determinava que fosse feito e que lançava depois.
O processo já se iniciava de forma errônea, o lançamento começava errado e
depois se concluía erradamente. O Marinheiro Serafim tinha a senha e agia sob a
responsabilidade do Sgt Daniel que era o mais antigo e que cuidava de todo isso.
O Marinheiro Serafim, na época, era um marinheiro, era bem jovem, tinha pouco
tempo na Capitania. Foi selecionado para trabalhar naquele setor e se viu
assustado, num primeiro momento, e, depois, tomou a decisão de narrar toda a
verdade de que tinha conhecimento.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
38/53
(...) Quando pegaram confiança e perceberam que o inquérito era sério, detectamos
problemas em outros setores da Capitania. Detectaram problemas no Setor de
Embarcações também, outros problemas foram detectados, mas de cunho
administrativo. O Capitão dos Portos não é onipotente. A condução do inquérito,
além de acompanhada pelo Ministério Público Militar que tinha ciência do que
estava acontecendo, porque isso era informado, nós pedíamos as prorrogações,
tirou dúvidas com o promotor que, à época, já estava acompanhando o caso (...).”
(Grifos nossos.)
Comandante EDSON LUIZ DE MENEZES CERUTTI, conforme
registrado na Sentença (Evento 405, Arquivos 35/42, Ação Penal nº 0000068-
93.2011.7.02.0202), in verbis:
“Serviu na Capitania Fluvial Tietê-Paraná de 2009 a 2011. Confirmou que chegou
a figurar como Encarregado do Inquérito Policial Militar. Deixou a função, porque
não tinha disponibilizado a sua senha justamente da aplicação de provas para o
Ten Torres na época, então o Comandante achou que, por causa disso, não seria
bom que fosse encarregado, já que uma parte dessa senha já estava disponibilizada
com ele, então ele achou melhor ficar com ele o inquérito. Na época, tinham acesso
à sua senha, o Torres, Sgt Nogueira, e achava que o Sgt Nogueira chegou a
passar para o Marinheiro Marco Aurélio, e o Sgt Alonsimar Da Hora. O Sgt
Nogueira chegou a solicitar várias vezes para agilizar o processo de aplicação de
provas. Forneceu a senha, perguntando antes ao Ten Torres para que ele pudesse
agilizar a impressão de provas. Lembra-se que sua senha era para impressão de
provas de ARRAIS Amador. Para a carteira, tinha permissão também; a carteira
foi mais o Ten Torres. Repassou a senha para ele para agilizar o processo de
impressão de carteiras também. Não se recordava se era o único que tinha a
senha para a impressão de carteiras. Anteriormente, o Cmte Baptistella, o Cmte
Janino tinha acesso à impressão de carteiras também. Os superiores hierárquicos
tinham uma senha similar.
A senha que tinha era de Administrador Substituto. Não lembra se era possível
emitir a carteira de ARRAIS Amador sem a sua senha ou a de seus superiores.
Transmitiu sua senha para outros militares, porque o volume de trabalho era muito
grande na Capitania. Na verdade, não tinha muito contato com o STA (Segurança
do Tráfego Aquaviário), começou a ter depois. Ficava muito a cargo do Capitão
dos Portos. Tinha muitas funções, segurança, apoio à Capitania, toda a parte de
serviços gerais, patrumoria lanchas e viaturas, a parte de cuidar do setor de ensino
profissional marítimo também, dar uma ajuda. Então, eram muitos detalhes.
Quando delegava a senha para outros militares, conferia as etapas anteriores para
emissão da carteira, porque, na verdade, era quantidade que eles imprimiam. A
parte da documentação era conferida pelo Segurança do Tráfego Aquaviário, eles
conferiam isso, da Hora, Nogueira, Ten Torres, todos conferiam. A testemunha não
fazia parte de conferir documentos. Essa senha era para atuar no SISAMA.
Sempre fazia esse acesso no seu computador da OM, da Capitania. Só tinha acesso
no computador da Capitania, somente. Não chegou a utilizar a sua senha no setor
de embarcações, em nenhuma oportunidade. Sua sala ficava fora do Setor de
ARRAIS, em frente ao Setor do Ensino Profissional Marítimo e do lado à Secretaria
Geral da Capitania. Nunca utilizou sua senha no Setor de ARRAIS ou no Setor de
Embarcações. No período em que esteve na Capitania, chegou a ser presidente de
banca de prova, de uma ou duas, no máximo. Não se recorda direito. Não sabe se
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
39/53
foi em Borborema, outra em Ribeirão Preto. Acha que foi presidente só de duas
provas. Não notou irregularidades na lista de presença dos candidatos. Só foram
descobrir do Sgt Da Hora, não se recordava onde, que ele inseriu uns quatro
nomes na lista de presença. Não se lembra a localidade. Estava muito estranho,
porque a letra era diferente dos demais e era igual para os quatro candidatos.
Descobriu antes do inquérito policial, descobriram isso, ele e o comandante.
Chamaram o Da Hora e o Nogueira para conversar. O Nogueira falou que não
sabia de nada e o Da Hora falou que a letra não era dele, mas parecia ser dele.
Não lembra se era dele ou de outra pessoa. Na época, atuava como Imediato, aí o
Cmt Baptistella mandou instaurar.
Foi o depoente que começou o IPM. O critério para selecionar quem seria fiscal de
prova ficava a parte do STA. O encarregado do departamento era o Ten Torres,
então a escolha dos fiscais de prova cabia a ele. Na verdade, eles ficaram muito
nervosos depois que descobriram a inclusão daqueles quatro candidatos à carteira
de ARRAIS Amador. Aí começaram a notar que eles ficaram muito nervosos. O
atendimento ao público já estava diferente. Alguns começaram a faltar ao
trabalho ou sair mais cedo. Mas durante o esquema todo, o clima na Capitania
estava ótimo, porque estava agradando a todo mundo, estavam ganhando um
dinheiro a mais. Então, estava todo mundo sorrindo, todo mundo atendendo, todo
mundo com a maior cortesia, maior gentileza. Depois disso, acabou. Ficaram
nervosos, começou a ficar todo mundo nervoso. Começaram a ver que aquilo tudo
que tinham armado estava caindo, tinha ido por água abaixo. Estavam vendo que
o esquema estava sendo descoberto. Porque o clima antes corria com toda
tranquilidade, todo mundo feliz, missão, aplicação de prova. Aí, ninguém
suspeitava de nada. A Marinha forneceu a senha, ela era pessoal e, pelo fato de
ter compartilhado, por isso deixou de ser encarregado do inquérito. Compartilhou
as tarefas com seus subordinados, pelo motivo de haver bastantes tarefas na
Capitania. Chegou a fiscalizar o uso de sua senha, tanto que ia lá ao setor de STA e
via impressão de prova, via impressão de carteira de ARRAIS Amador. Quem
assinava carteira de ARRAIS era o Comandante. Isso era antes do IPM, era assim
que ocorria. As irregularidades só foram constatadas depois da lista, que
verificaram mais quatro nomes. E o Sgt Da Hora foi levar a lista para a
testemunha e para o Comandante. Primeiro cedeu a senha para o Ten Torres.
Ficou sabendo depois que o Ten Torres compartilhou essa senha com o Sgt
Nogueira, Sgt Da Hora e o Marco Aurélio. O Sgt Nogueira vinha pedir a senha
para o depoente, e o depoente ia lá, falar junto com o Torres. Aí o Torres ia lá e
ficava junto com ele. O procedimento que sofreu foi que foi retirado do inquérito e
a próprio DPC ficou vasculhando seu computador para ver se tinha alguma
impressão de prova, após o horário de serviço, de madrugada, alguma coisa,
investigaram e viram que não tinha nada de impressão em seu computador. Nem de
carteira nem de prova.
Quem solicitava o uso de sua senha era o Ten Torres, o Sgt Nogueira, Da Hora e
Marinheiro Marco Aurélio, só sabia desses militares. No início, o Torres sempre
solicitava a senha para a testemunha. Depois que o Torres começou a ficar
atarefado também com fainas da Capitania, o Sgt Nogueira foi o que mais
solicitou as senhas para a testemunha. Uma vez ou outra veio o da Hora e o
Marco Aurélio. Repassava para o Torres para ele ficar ciente que eles estavam
utilizando sua senha. Repassava a senha para o Nogueira, mas ia lá na sala do
Torres e falava que ele estava utilizando sua senha para impressão de prova, para
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
40/53
impressão de carteira. Era mais impressão de prova. A carteira ficava mais com o
Torres, a responsabilidade de carteira de ARRAIS era mais o Oficial. Para o
Marco Aurélio e Da Hora, adotava o mesmo procedimento, mas isso foi
esporadicamente, porque quem vinha era o Sgt Nogueira e o Ten Torres.
Esporadicamente era eles irem à sua sala solicitar a senha da testemunha. Um
exemplo: iria ter aplicação de prova em Araçatuba, aí o Sgt Nogueira avisava que
iria ter aplicação de prova e gostariam de agilizar aplicação de prova, e que o Ten
Torres estava na sala dele, mas resolvendo um problema, e queriam imprimir. Aí a
testemunha ia lá, passava e ia falar com o Torres. Geralmente, o Torres ligava da
sala dele para o depoente, e falava antes. Tinha mais um sargento do STA, mas
esqueceu o nome dele, que também pedia senha. Sempre comunicava ao Ten Torres,
mas era ele quem ligava antes, avisando que um militar iria passar na sala do
depoente para pegar a senha e agilizarem a impressão das provas. Deve ter
alterado a senha uma vez. No período de maio de 2010 a janeiro de 2011, não se
lembra se alterou a senha. O álibi era justamente isso, que a demanda (para
emissão de carteiras) estava atrasada em entrega de carteira de ARRAIS Amador,
porque a demanda era muito grande de candidatos, de solicitação de carteira. Era
o estado de São Paulo praticamente todo. O oeste Paulista, centro-oeste. E não era
só ali, faziam parte sul de Minas, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul. A outra parte
ficava com a Delegacia de Presidente Epitácio, Paraná ficava com eles. Mas a
demanda não era só o estado de São Paulo, não, tinha mais Minas, Goiás e Mato
Grosso do Sul. Desconhecia essas alterações e inserções nas listas, porque o STA
ficava muito a cargo do Comandante, antes do Comandante Baptistella, ficava a
cargo do Cmt Janino. Começou a ficar mais com o STA, posteriormente. Como isso
fazia parte da função, acredita que o se o Sgt Da Hora foi por ordem de alguém,
deve ter sido por ordem do encarregado dele que é o Ten Torres. Agora, se ele foi
entregar as carteiras por conta própria, aí o problema foi dele. Porque, na verdade,
quem deveria ter levado a lista, deveria ter sido o Ten Torres. O Cmte Janino ficou
sabendo que o depoente compartilhava sua senha, pessoal e intransferível, durante
o inquérito. Presenciou uma vez esses contatos quando chegaram no local. O teor
da conversa foi onde iria dormir e onde iriam se alimentar. Só isso.
Sabia que estavam tratando dessas coisas com o despachante, porque o
despachante vinha falar com a testemunha. Aí perguntavam depois o valor do
hotel, o valor da alimentação. Teve um dia que levou a nota fiscal para pagar o
almoço que tinha sido R$110,00, mais ou menos. Mas ele já vinha oferecendo já,
estadia e alimentação. Como chegou na Capitania e não sabia como era,
geralmente era oferecido para o mais antigo, que era o Ten Torres. Ou se não, o
próprio Sgt Nogueira e tinha outro sargento também que esqueceu o nome. Era um
1º sargento, mas esqueceu o nome dele. Esses contatos eram feitos no local, na
hora da prova. Presenciou esses contatos quando estavam aplicando prova em
Paranaíba. Quando foi presidente de banca, quis pagar sua estadia e na hora
chegava o despachante e não deixava, dizia que era para deixar para ele
(despachante) pagar. Nas vezes que foi presidente de banca, quem pagou sua
estadia foi o despachante náutico, mas depois disso, falou que iriam dormir em
Bombeiro, porque não iriam ficar mais na mão de despachante. Na Capitania,
parecia ser uma prática comum, os despachantes pagarem as estadias para os
militares. E não aconteceu só com a testemunha, mas com os tenentes também,
outros que iam aplicar prova. Depois disso, começaram a mudar, foram dormir no
Bombeiro, ou em área de apoio militar, dormir em Polícia Militar ou Bombeiro. A
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
41/53
alimentação, cada um pagava o seu na hora do almoço e jantar, porque o café da
manhã já ficava pelo hotel. Um dia, eles armavam um almoço de confraternização,
de despedida da cidade. Aí, o despachante fazia questão de pagar.
Foi um almoço para ser ressarcido na Capitania, porque tinham muitos militares
que iam até sem dinheiro nenhum para a missão. O depoente, como Oficial, ia com
dinheiro, mas tinha militar que não ia com dinheiro nenhum. Aí levavam a nota
fiscal para ver se o Comandante ressarcia aquilo e dividia e dava o dinheiro para o
sargento. Porque não eram só esses sargentos que iam, eram vários, tocava um
rodízio. A Capitania dos Portos que ressarcia essa nota fiscal, o setor financeiro.
(...) Chegaram a esse consenso na Capitania. Na época, o Comandante ficou por
fora, quem participou da reunião foi a testemunha, o Ten Torres, o Ten Balbino,
Negrisoli, todos que iam em missão participaram para esclarecem que a estadia
tinha que ser feita no Bombeiro, na Polícia. Depois disso, começaram a dormir no
Bombeiro em São José do Rio Preto, em Araçatuba, Piracicaba. A Capitania estava
com um vício dessa forma, isso não é correto (despachante pagar hospedagem).
Chegou e começou a comentar também que não iriam ficar na mão de despachante.
Porque são vários despachantes, um em cada localidade. Por isso que tem uma
relação enorme, desde Ribeirão Preto até Pereira Barreto, Mato Grosso do Sul,
Goiás, sul de Goiás, Minas, Uberlândia, Uberaba. Esses pagamentos pareciam ser
uma prática comum na Capitania. A diária era paga com uma verba autorizada da
Capitania e do Comando do 8º Distrito. Como não chegava o dinheiro a tempo, a
Capitania às vezes não tinha o dinheiro para pagar por COPMED. O Cmte
Baptistella começou a organizar isso, só iriam à missão por COPMED ou
INDIREPV. Se não houver diária, vai pagar por Indenização de Representação
(INDIREPVI) de missão ou iria pagar por COPMED, justamente para não ocorrer
de um sargento com R$5,00 ou R$1,00 e aí quem teve que pagar o jantar foi o
depoente. Pagou jantar para o sargento, tive que pagar algumas coisas para o
pessoal que estava sem grana. Mas era prática de o pessoal ir sem dinheiro. A
testemunha disse que tinham que parar com isso, pois estavam recebendo diária, se
não recebessem no dia, iriam receber posteriormente. A prática, na Capitania, era
pagar depois das missões, a não ser na Operação Verão, o pagamento era anterior.
Aí o militar que gastava o dinheiro todo na sua casa ou a mulher pegava o dinheiro
dele e gastava tudo, ia sem dinheiro. A operação Verão é a parte de fiscalização que
havia parte de alguns despachantes ajudarem também na Operação Verão. Aí já era
um interesse extra prova. Escrevia a senha no papel e entregava para o Marinheiro
Marco Aurélio (...)” (Grifos nossos.)
IDARIO FRANCISCO SERAFIM, conforme registrado na Sentença
(Evento 405, Arquivos. 4/8, Ação Penal nº 0000068-93.2011.7.02.0202), in verbis:
“Serviu na Capitania Fluvial Tietê Paraná de 2010 a 2015. Foi designado para a
área de arrais-amador. Digitava as inscrições no sistema. Na lista de presença,
havia muitos candidatos com a inscrição à caneta. Jogava os nomes dos
candidatos no sistema. Digitava os processos. Informava ao Sgt Daniel que
tinham processos sem atestado médico, um dos requisitos para obter a carteira de
arrais-amador. Ele falava para o depoente que poderia lançar qualquer médico
ou utilizar o atestado de outro processo. No dia 27 de janeiro, estava escalado
para ser fiscal da prova de arrais-amador. Foi para a passagem de comando. O
Sgt Daniel lhe informou que o Sgt Nogueira substituiria o depoente na prova de
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
42/53
arrais-amador. Não sabe informar se era do conhecimento dos superiores esse
tipo de procedimento. Acredita que até a passagem de comando perduraram as
irregularidades. Pelo que sabe, os militares da capitania tinham contato direto
com os despachantes e não com o cliente final, candidato a amador. Para acessar
o sistema, precisava utilizar uma senha, que era do Sgt Daniel. Para a emissão da
carteira de amador, o responsável era o Comandante Cerutti. Ia até a sala do
Comandante Cerutti e pedia para que ele inserisse a senha no sistema para que
pudesse fazer o encerramento da ordem de serviço e impressão das carteiras.
Provavelmente o Comandante Cerutti não foi informado da ausência de
documentação. Nunca falou com o Comandante Cerutti a respeito disso, pois o
supervisor do arrais, Sgt Daniel, autorizou a fazer isso. Pegava o nome e o CRM
médico de outros processos e lançava. Na época, não tinha ciência da ordem ilegal
repassada, já que estava há um mês no arrais-amador fazendo isso.
A emissão das carteiras era de responsabilidade do imediato. Quando eram
impressas, cortavam e carimbava. O Sgt Daniel junto com a ordem de serviço
remetia ao Capitão dos Portos (Comandante) para assinar as carteiras. Quando o
Comandante assinava, pegavam as carteiras de volta para distribuir no
atendimento ao público. Alguns processos vinham sem guia de recolhimento. Os
despachantes falavam que iriam utilizar a mesma guia de um processo anterior
com outro candidato. Perguntou ao Cap. Ten Torres se poderia usar a guia no
mesmo processo, pois não sabia como funcionava. O Cap. Ten Torres autorizou e
assinou a guia para dar entrada no processo. O depoente só fazia inscrição no
sistema, digitando os dados no sistema. As guias eram juntadas no atendimento
ao público.
O processo precisava chegar completo para o depoente poder lançar no sistema.
Havia uma caixa que ficava no atendimento ao público que era de inscrição da
turma. Quando finalizavam os inscritos da turma, remetiam a caixa para o
depoente. Caso estivesse faltando a guia de recolhimento, o Sgt Daniel falou que
não haveria problema, pois pediria ao despachante para trazê-la. Usava a senha
do Sgt Daniel, já que não tinha sido criada uma para o depoente (junho/agosto de
2010 até janeiro de 2011). Nesse período, não era o único nessa função. Tinha o
Sgt Daniel e o Sgt da Hora. Não lembra se o Sgt Da Hora tinha uma senha.
Perguntou se poderia ter uma senha, dizendo que não. Não chegou a formalizar.
Foi só de boca. O militar responsável por inserir as notas no sistema SISAMA era
o Sgt Daniel. Esse acesso ao sistema SISAMA ocorria somente nos computadores
da Capitania dos Portos. Não era possível acessá-lo de fora.” (Grifos nossos.)
A Sentença, conforme registrado (Evento 954 da Ação Penal nº
0000068-93.2011.7.02.0202), ainda faz referência a outras testemunhas, nos
seguintes termos, in verbis:
“A testemunha de Acusação, Roberto Gonçalves Dias, anunciou que contratou o
despachante Mazer para obter a carteira de arrais-amador. Foi informado por
Mazer que precisaria de seus documentos pessoais para fazer a inscrição. Recebeu
um livro para estudar para a prova técnica, entretanto, foi informado,
posteriormente, que não seria mais necessário fazer o exame de conhecimentos
específicos. Após, recebeu a carteira de arrais-amador no escritório do
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
43/53
despachante. Não lhe foi exigida nenhuma vantagem para que obtivesse a carteira
de arrais-amador e tampouco percebeu que era algo ilícito. (Evento 405 - Docs.
1/3).
A testemunha de acusação, Décio Antônio Tamborlin, disse ter sido informado da
data de 16 de dezembro de 2.010 para fazer a prova de conhecimentos específicos
na Marinha do Brasil, na cidade de Barra Bonita/SP. Fez o teste e foi reprovado.
Não fez prova no dia 10 de outubro de 2010 na cidade de São Carlos/SP. Não
sofreu qualquer exigência para obter essa carteira de arrais-amador. Informou
que não conseguiu obter a carteira, sendo que ficou sabendo da expedição de
uma carteira em seu nome apenas quando foi chamado na Marinha, instante em
que tomou ciência de que a carteira havia sido entregue a outra pessoa (Evento
405 - Docs. 10/12).
A testemunha de acusação Aldir Aparecido Zola informou em Juízo que não
contratou despachante para obter a carteira de arrais-amador. Alegou que
conseguiu a CHA por meio de um amigo despachante. Não se submeteu a
qualquer prova técnica e não entregou exame médico para obter a aludida
carteira. Obteve a carteira sem efetuar nenhum pagamento de taxa, não havendo
lhe sido exigido nenhum tipo de vantagem econômica, nem pelo despachante,
quanto menos pelos militares (Evento 405 - Docs. 10/12).
Em juízo, Jesus Roberto Marins declarou que contratou o despachante Sandro
para obter a carteira, entretanto não compareceu na prova técnica. Não era a dele
a assinatura constante no livro. Nunca retirou a carteira da Capitania, quanto
menos lhe foi exigido qualquer vantagem econômica para a obtenção desse
documento” (Evento 405 - Docs. 13/14). (Grifos nossos).
Como se observa, ao contrário do que alegam as Defesas, as provas
relativas ao delito imputado aos Réus são robustas, tudo a demonstrar que os Réus,
com o intuito de fraudar os processos administrativos e avaliativos de concessão de
carteira de ARRAIS Amador, falsificaram documentos físicos.
Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que há farta prova testemunhal
produzida durante a fase inquisitorial (IPM originário, fls. 291/293; 296/298;
283/285; 307310; 386/390; 405/410; 463/466;475/477; 484/485; 490/491; 497/498;
505/ 506; 540/541; 559/562; 573/574, 579/582; 583/584; 586/588; 590/591;
1391/1392; 1402/1403; 1419/1424; 1432/1442; 1495/1511; 1513/1521; 1546/1548;
1567/1569; 1570/ 1573; 1576/ 1582; 1657/1662; 2081/2096; 2178/2187; 2335/2343;
2356/2363; 2448/2450; 2451/2454; 2530/2532; 2942/2943; 3080/3081; 3088/3089;
3185/3186; 3192/3193; 3208/3209; 3217/3218; 3225/3226; 3275/3276; 3278/3279;
3313/3315 e 3412/3414).
Há, ainda, os Laudos Grafotécnicos produzidos que demonstraram, de
maneira inconteste, que as assinaturas em nome de candidatos constantes da lista de
presença, na verdade, foram realizadas pelos Réus.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
44/53
Produzidas, ainda, outras provas documentais importantes, como o
Relatório (IPM, fls. 2638/2639), com dados das escalas de serviço e Relatório de
lançamentos do SISAMA (fls. 2637/2638 do IPM).
Os argumentos das Defesas de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e de
DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU de que a condenação se deu com base em
provas exclusivamente produzidas no IPM, que sujeitar-se-iam a um nível menos
elevado de rigor do que o exigível para a condenação penal, com violação do art.
155 do CPP, não deve ser acolhidos.
Como se viu a partir das transcrições dos depoimentos colhidos
durante a fase judicial, as provas produzidas durante a instrução penal, mormente a
prova testemunhal, foram robustas e corroboraram tudo o que foi produzido na fase
inquisitorial.
Como é sabido, algumas provas são únicas e irrepetíveis, sendo
produzidas geralmente durante o IPM. Apesar disso, tal fato não inviabiliza a
utilização dessas provas como base para a condenação, desde que complementadas
por outros elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal. Ora, esse
é exatamente o caso dos autos.
Não é despiciendo recordar, que, apesar de terem sido absolvidos pelo
crime de concussão, os Acusados, como restou demonstrado, com as suas ações,
obtiveram alguma vantagem financeira, pois apesar de receberem diárias para a
realização das provas, tinham suas despesas pagas pelos Despachantes.
Há, ainda, os argumentos das Defesas de MARCO AURÉLIO FÉLIX
DE SOUZA e de JOSÉ CARLOS NOGUEIRA que questionam o Laudo
Grafotécnico como prova. Argumentam que o Laudo Grafotécnico restou
prejudicado e não comporta comprovação de lastro técnico; que houve quebra da
cadeia de custódia; e que a origem do Laudo, o Centro de Perícias Médicas da
Marinha, geraria dúvida acerca da imparcialidade da prova produzida.
Mais uma vez, não merecem ser acolhidas as teses das Defesa. O fato
de produção da perícia ter se dado na OM da Marinha em nada compromete sua
credibilidade. Também as demais provas, como as oitivas de testemunhas, relatórios,
conclusão do IPM e diversos outros atos foram produzidos todos dentro de Unidades
Militares. Deve ser ressaltado que, pela legislação vigente, os Comandantes das OM
são as autoridades de polícia judiciária militar, e, nem por isso, deve ser questionada
a imparcialidade nos IPMs. O mesmo se pode dizer dos Conselhos Permanentes e
Especiais de Justiça, além da composição do STM, formado, majoritariamente, por
militares. Quanto à cadeia de custódia, a Defesa de JOSÉ CARLOS não foi clara na
tese de violação, fazendo referências genéricas e comparações impertinentes com
apreensão de substâncias entorpecentes. A toda evidência, tais comparações não se
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
45/53
aplicam ao presente caso, quanto aos documentos relacionados às provas de Arraes e
a ficha de coleta de material para exame grafotécnico. O Laudo demonstrou que os
Acusados foram os autores das assinaturas, e a Defesa não teve qualquer êxito em
demonstrar como a suposta violação de cadeia de custódia poderia ter comprometido
o resultado da perícia e o respectivo laudo.
Quanto aos argumentos da Defesa de MARCO AURÉLIO FÉLIX DE
SOUZA de que o Acusado estava, ao menos formalmente, em gozo de férias, não
tem o condão de descaracterizar o Réu como autor dos delitos, uma vez que, mesmo
que estivesse formalmente em gozo de férias, na prática, poderia estar presente nos
locais de provas, assinar documentos e acessar o sistema SISAMA. Apenas a
comprovação do registro de férias regulamentares não é prova suficiente para a
desqualificar a prova produzida na perícia Grafotécnica.
Ademais, não pode ser operada a pretendida desclassificação para o
delito de favorecimento real (art. 349 do CPM), requerida pela Defesa de JOSÉ
CARLOS NOGUEIRA, uma vez que os fatos não se adequam ao tipo almejado,
estando correta a capitulação estabelecida na Denúncia e confirmada pela Sentença.
Quanto à alegação da Defesa de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA de
nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação quanto à pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, tal tese deve ser rechaçada.
Como bem lembrou a PGJM, a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas se impõe, por força do art. 102 do CPM, toda vez que o militar, sendo
praça, for condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, não
carecendo a Sentença de maior fundamentação nesse sentido.
Pelo quantum da pena fixada, também não se aplica a substituição por
penas restritivas de direito (pena unificada superior a 4 (quatro) anos – art. 44, I, do
CP comum).
Não se aplicam as atenuantes ou as causas de diminuição de pena,
previstas no art. 41 do CPM, uma vez que a tese de que os Acusados apenas
cumpriam ordem de seus superiores não foi demonstrada pelas Defesas e não
encontra lastro probatório nos autos.
Por fim, não merece prosperar o argumento da Defesa de JOSÉ
CARLOS NOGUEIRA de que o Juízo fixou o regime inicial para o cumprimento da
pena em fechado sem fundamentar sua decisão. A Sentença, corretamente, fixou o
regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal comum.
Dessa forma, sob nenhum aspecto merece reparos a Sentença apelada.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
46/53
No mesmo sentido foi o Parecer da PGJM, cujos argumentos, a seguir
transcritos, adoto como suplemento para o Voto, in verbis.
“Constam nos autos que existia um esquema criminoso para a obtenção indevida
de carteiras de arrais-amador (CHAS), no qual os militares, em conluio com os
despachantes náuticos, exigiam vantagens ilícitas para a emissão de carteiras de
arrais-amador, dispensando os contratantes de cumprirem todas as etapas
obrigatórias para as emissões. Inúmeras CHAS foram emitidas com atestados
médicos falsos e sem o respectivo pagamento da taxa ou valendo-se de guias
atinentes a outros procedimentos administrativos, além da discrepância entre o
número de provas e de candidatos lançados na lista de presença; extravio de
documentos; assinaturas falsas constantes nas atas das provas; lançamentos no
sistema SISAMA em descompasso com a realidade; compartilhamento irregular de
senhas entre os militares da Capitania Fluvial Tietê Paraná; expedição de carteira
de arrais para candidatos que sequer fizeram a prova de conhecimento técnico ou
que foram reprovados na seleção.
Em relação ao apelante Daniel Luiz Cruz de Abreu, que na época dos fatos era
sargento e exercia a função de Supervisor do setor de arrais, e que, conforme a sua
função no setor de arrais, partilhava sua senha pessoal de acesso ao SISAMA com
os militares Marco Aurélio, da Hora e Nogueira para que estes inserissem
informações falsas no SISAMA. Além de sua senha pessoal, Daniel utilizava a senha
do capitão Cerutti para a impressão das carteiras de arrais-amador. Daniel
passava ordens aos militares do setor para que inserissem informações falsas ao
SISAMA, que consistiam em irregularidades em atestados médicos, comprovantes
de pagamentos de taxas de inscrição e ausência de provas técnicas de candidatos
ou reprovações no certame. Também era responsável pela escala dos fiscais de
provas, elegendo para esse mister, de forma excessiva, os militares que agiam em
cumplicidade consigo. Foi denunciado pelos crimes de concussão (cento e trinta e
quatro vezes), falsidade ideológica (cento e trinta e seis vezes), falsificação de
documento (dezesseis vezes) e formação de quadrinha.
O apelante Alonsimar José Da Hora, na época dos fatos era sargento e também
atuava no setor de arrais, sendo o responsável pelos lançamentos no SISAMA. Foi
denunciado por crime de concussão (cento e trinta e quatro vezes), falsidade
ideológica (cento e trinta e seis vezes), falsificação de documento (dezesseis vezes)
e formação de quadrilha.
O José Carlos Nogueira na época dos fatos era sargento e não era integrante do
setor de arrais, mas sim do setor de embarcações, atuando como digitador para
suprir a alta demanda de serviço do setor de arrais. Foi denunciado, em companhia
de Daniel, Da Hora e Marco Aurélio, nos crimes de concussão (cento e trinta e
quatro vezes), falsidade ideológica (cento e trinta e seis vezes), falsificação de
documento (dezesseis vezes) e formação de quadrilha.
Marco Aurélio Félix de Souza à época dos fatos era marinheiro e não exercia
função dentro do setor de carteiras de arrais-amador, mas sim no setor de
embarcações, entretanto atuava como digitador em procedimentos de emissão de
CHA's e frequentemente era escalado como fiscal de provas. Foi denunciado, em
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
47/53
companhia de Daniel, Da Hora e Nogueira, por incursão nos crimes de concussão
(cento e trinta e quatro vezes), falsidade ideológica (cento e trinta e seis vezes),
falsificação de documento (dezesseis vezes) e formação de quadrilha.
É certo que na Capitania Fluvial Tietê-Paraná ocorria um esquema criminoso
formado por Daniel, Nogueira, Da Hora e Marco Aurélio que consistia na emissão
indevida de carteiras de arrais. Uma vergonhosa mercancia de atos administrativos
que só veio a lume pela ação do comandante da Capitania dos Portos, que resolveu
investigar mais profundamente as inconsistências que apareceram diante dele
próprio, quando foi procurado pelo Apelante Da Hora trazendo uma pilha de
carteira de arrais-amador para serem assinadas. Perguntou sobre a ordem de
serviço e falou que gostaria de ter contato com as provas de arrais-amador. Esse
Apelante voltou com um bolo de provas. Contou a quantidade de carteiras X a
quantidade de provas, tendo o Cmte observado que faltavam quatro provas. Em
seguida, perguntou onde estava a ata das provas. Na ata, havia um problema, pois
os quatro últimos nomes da lista estavam com uma escrituração convergente. Na
verdade, o Sr. Comandante assumiu a presidência das investigações no âmbito
militar, tendo afastado o seu encarregado original por suspeitas de envolvimento
nas fraudes.
Havia vínculo e ajustes entre os acusados, os quais alternavam as funções entre si
para obterem facilidades no cometimento dos ilícitos, como se vê no relatório do
IPM que revelou a quantidade de vezes em que os acusados militares exerceram a
função de fiscal de prova, em número superior aos demais militares da Capitania.
Além do mais, nota-se que as inúmeras falsificações ocorreram somente quando os
réus exerciam a função de fiscal de prova. Além da facilitação criminosa para a
obtenção da CHA aos que eram próximos dos militares investigados.
Não se tratou de associação criminosa, à época definida como bando ou quadrilha,
mas de verdadeira organização criminosa. No entanto, não poderia sofrer essa
imputação porque a lei de regência desse crime ainda não estava vigente na época
dos fatos. Tratava-se de uma associação inequivocamente estável para fraudar a
emissão de carteiras de arrais amador, de forma organizada, estável, com
claríssima divisão de tarefas e que atuou durante muito tempo na total certeza da
impunidade. A verdadeira habitualidade no crime é a prova mais clara da prática
delitiva em questão.
Nenhum dos réus, evidentemente, como sói acontecer em casos assim, confirmou a
denúncia. (...)
Mas, ainda assim, a análise da prova em seu conjunto autoriza a condenação.
Como se vê dos documentos contidos no IPM nº 0000068-93.2011.7.0202,
começando pela auditoria de fls. 630/649, que confrontou as atas de provas e
relatórios emitidos do SISAMA e do SCAN (Anexos I a V), ficou comprovado que no
período entre 1º/1/2010 a 31/1/2011 não houve o recolhimento de cerca de 2004
GRUs, referentes às taxa de inscrição para a obtenção de CHA.
Do ponto de vista do prejuízo financeiro causado aos cofres públicos, considerando
que a taxa para efetivar o requerimento era de R$ 40,00 - a referida auditoria
concluiu que a fraude importou em não recolhimento aos cofres públicos de um
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
48/53
montante de R$ 80.160,00.
No que diz respeito ao crime de falso, tem-se os exames grafotécnicos de fls.
215/217; 322/323;3073/3074, 3439/3453 e 3942/3947, referendados pelos
depoimentos de fls. 291/293; 296/298; 283/285;307310; 386/390; 405/410;
463/466;
475/477;
484/485;
490/491;
497/498;
505/
506;
540/541;
559/562;573/574, 579/582; 583/584; 586/588; 590/591; 1391/1392; 1402/ 1403;
1419/ 1424; 1432/ 1442; 1495/1511; 1513/1521; 1546/1548; 1567/1569; 1570/
1573; 1576/ 1582; 1657/ 1662; 2081/2096; 2178/2187;2335/2343; 2356/2363;
2448/2450;
2451/2454;
2530/2532;
2942/2943;
3080/3081;
3088/3089;
3185/3186;3192/3193; 3208/3209; 3217/3218; 3225/3226; 3275/3276; 3278/3279;
3313/3315 e 3412/3414.
A alegação de que provas produzidas no inquérito não podem dar sustentação à
condenação não se aplica ao caso. Em primeiro lugar, não se tratou de prova
exclusivamente retirada da inquisa, mas de um conjunto de evidências que
encontrou respaldo nas provas produzidas em juízo, notadamente a prova oral. Os
beneficiados pelo esquema foram ouvidos e chegaram a confirmar que receberam a
carteira de arrais amador sem que tivessem sequer se submetido a prova técnica.
Ademais, a prova produzida na fase inquisitorial contestada pelos réus é da
categoria de provas irrepetíveis, como dispõe o artigo 9º, parágrafo único, do
CPPM.
Os exames grafotécnicos apontaram, sem nenhuma dúvida, a autoria das
assinaturas. Então a simples negação do óbvio não é motivo para se questionar a
autoria do falso, como o fez o Apelante Da Hora. Em outro ponto da sentença é
decepcionante ver a conduta de um médico militar, envolvido em fato de tamanha
gravidade, ser alcançada pela prescrição. Roga-se a sua exclusão dos quadros da
Marinha pelo Conselho de Justificação, já que a Justiça Criminal não promoveu a
justa reparação do grave crime cometido.
Consta, ainda, como prova irrepetível do IPM, a escalação dos denunciados como
fiscais de prova em número de vezes muito superior aos demais militares da OM.
Além disso, o relatório de atividades no SISAMA de 11/2010 a 01/2011 (fls.
2579/2582), permitiu identificar operações com senha de Daniel e Cerutti
simultaneamente - este último, originalmente encarregado do IPM - na escala de
serviço, fls. 2145/2164.Observe-se o quadro constante do Relatório do IPM às fls.
2638/2639, elaborado com dados extraídos do confronto da escala de serviços, fls.
2145/2164 em confronto com o relatório de lançamentos simultâneos efetuados no
SISAMA, fl. 2637/2638.
O ajuste entre os denunciados restou demonstrado pelos depoimentos acostados aos
autos, notadamente os de fls. 360/365, 1374/1380, 1387/1397, 1499/1501,
2356/2363, 2465/2467. Os delitos ora narrados foram cometidos em continuidade
delitiva no período compreendido entre maio de 2010 e fevereiro de 2011. Na
verdade, tratou-se de situação de habitualidade delitiva, prática profissional de
crimes durante longo período de tempo. Esta situação até deveria ter afastado a
continuação delitiva em prol do concurso material.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
49/53
Daniel era o cabeça da organização criminosa. Para dar ensejo ao cometimento
dos crimes partilhava a senha com os demais associados da empreitada criminosa.
Em casos assim, é sempre comum o argumento de falhas administrativas e excesso
de trabalho, que se presta a encobrir, na verdade, as fraudes cometidas. Daí seguia-
se a inserção de dados falsos no sistema. Neste ponto, é visível o cometimento do
crime do artigo 313-A do CP comum, que o MPF não arrolou na sua denúncia, mas
que poderia sofrer persecução no âmbito da Justiça Militar por força da vigência
da Lei 13.491/17, através de aditamento da denúncia, quando os autos retornaram
à JMU, após o julgamento do Conflito de Jurisdição.
A denúncia aponta o crime de concussão em face de exigência de vantagem
indevida pelos despachantes associados aos militares para que as carteiras de
arrais amador fossem emitidas. Tratou-se de equívoco manifesto da denúncia no
pertinente, pois se tratava de corrupção passiva. Com isso, automaticamente,
livrou-se da responsabilização os inúmeros civis que se beneficiaram do esquema.
Como pode haver exigência de vantagem ilícita em face da obtenção de um
benefício consistente em realizar uma atividade lúdica? É óbvio que se tratou de
corrupção ativa e passiva em larga escala. É óbvio que os civis financiavam a
organização criminosa para conseguir a obtenção da carteira de arrais amador,
buscando, com isso, obter a licença náutica através da corrupção, bem típico,
lamentavelmente, da nossa cultura do ̈jeitinho ̈ e da ̈Lei de Gérson ̈. A corrupção
nasce da sociedade. No entanto, é perfeitamente possível conseguir-se a referida
licença sem apelar para a corrupção. Teve o presente processo a oportunidade
perfeita para uma lição histórica, não apenas em relação aos militares, mas,
sobretudo, aos civis.
O Cmte. Cerutti, que chegou a ser encarregado do IPM, mas que foi afastado
porque compartilhava sua senha pessoal com os militares da organização
criminosa, conduta que, aliás, configura crime do art. 326 do CPM, ou mesmo
artigo 131-A do CP comum, afirmou:
(...) O Cmte Janino ficou sabendo que o depoente compartilhava sua senha,
pessoal e intransferível, durante o inquérito. Presenciou uma vez esses
contatos quando chegaram no local. O teor da conversa foi onde iria dormir
e onde iriam se alimentar. Só isso
Sabia que estavam tratando dessas coisas com o despachante, porque o
despachante vinha falar com a testemunha. Aí perguntavam depois o valor do
hotel, o valor da alimentação. Teve um dia que levou a nota fiscal para pagar
o almoço que tinha sido R$ 110,00, mais ou menos. Mas ele já vinha
oferecendo já, estadia e alimentação. Como chegou na Capitania e não sabia
como era, geralmente era oferecido para o mais antigo, que era o Ten Torres.
Ou se não, o próprio Sgt Nogueira e tinha outro sargento também que
esqueceu o nome. Era um 1º sargento, mas esqueceu o nome dele. Esses
contatos eram feitos no local, na hora da prova. Presenciou esses contatos
quando estavam aplicando prova em Paranaíba. Quando foi presidente de
banca, quis pagar sua estadia e na hora chegava o despachante e não
deixava, dizia que era para deixar para ele (despachante) pagar. Nas vezes
que foi presidente de banca, quem pagou sua estadia foi o despachante
náutico, mas depois disso, falou que iriam dormir em Bombeiro, porque não
iriam ficar mais na mão de despachante. Na Capitania, parecia ser uma
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
50/53
prática comum, os despachantes pagarem as estadias para os militares. E
não aconteceu só com a testemunha, mas com os tenentes também, outros que
iam aplicar prova. Depois disso, começaram a mudar, foram dormir no
Bombeiro, ou em área de apoio militar, dormir em Polícia Militar ou
Bombeiro. A alimentação, cada um pagava o seu na hora do almoço e jantar,
porque o café da manhã já ficava pelo hotel. Um dia, eles armavam um
almoço de confraternização, de despedida da cidade. Aí, o despachante fazia
questão de pagar. (pg. 39 e 40 da sentença)
Ignorou a acusação que os despachantes financiavam contas de hotel e restaurantes
para os militares, em que pese haver o pagamento de diárias nos deslocamentos
para realização das provas. Ora, a demonstração da vantagem ilícita estava
perfeitamente amparada em prova testemunhal e, desde o inquérito, infirmava a
alegação de concussão, além de a própria situação fática, como dito, ser
incompatível com esse crime. Ao contrário, a prova coligida demonstrava de forma
cabal a plena adesão de civis e militares a um esquema criminoso de corrupção. O
depoimento dos civis beneficiados, arrolados como testemunhas de acusação, já
demonstrava claramente que se tratava de atividade consentida, logo tratou-se de
corrupção passiva e ativa, jamais de concussão. Sabiam que estavam se
beneficiando de um esquema.
Esclarecedor é o depoimento do servidor civil Idário Francisco Serafim (p. 40/1, da
sentença), que corrobora toda a prova documental quanto à inserção falsa de dados
no sistema. Já o depoimento do 1º Sgt, Amauri, logo à frente, relata detalhadamente
o comportamento do apelante Márcio, que, na qualidade de médico, se prestava a
contribuir para a fraude, emitindo atestados falsos.
Enfim, prova de crimes graves sobejavam na ação penal. Se não existia prova da
concussão, até porque nunca houve essa prática, mas, sim, corrupção consentida
envolvendo militares e civis, é inquestionável que Daniel, Nogueira, Da Hora e
Marco Aurélio, além de concorrerem simultaneamente para a prática dos crimes
noticiados, extraíram vantagem econômica com tais condutas, pois se beneficiaram
do esquema. Como está dito na sentença, é inconteste que se beneficiaram ao
receberem diárias pelas inúmeras vezes em que atuaram como fiscais de provas em
localidades diversas da Capitania. Além da facilitação indevida e arbitrária para a
CHA aos que eram próximos dos militares investigados, como o tenente Araújo, o
sargento da reserva Mota e o próprio sargento Da Hora (pg. 48). Com a devida
vênia, era perfeitamente possível a desclassificação para corrupção passiva,
porém, o MPM não recorreu da sentença.
A dosimetria da pena não merece reparos. Aliás, se reparo existisse, seria para
aumentar a pena dos réus, fixada muito aquém da justa reparação pelos crimes
cometidos, considerando-se o profundo descrédito infligido à administração militar.
Instauraram uma mercancia de atos administrativos de forma escancarada por
anos a fio, com total certeza da impunidade. Uma mercancia perigosa, que
implicava em dar autorização para navegação a quem não reunia as condições
para tanto e, portanto, estavam em condições de causarem acidentes. Os critérios
judiciais utilizados para exasperar a pena-base não implicaram em qualquer ofensa
ao bis in idem. Ora, podem e devem fundamentar a exasperação em todos os crimes
que o réu venha a cometer, ou seja, o concurso de crimes não afasta a exasperação
da pena-base pelos mesmos motivos, em relação aos vários crimes incursionados.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
51/53
A substituição de pena que, em tese, só poderia alcançar o crime comum assimilado
como crime militar, não pode ser aplicada ao caso. A pena unificada dos apelantes
superou o limite de 4 anos previsto no artigo 44, I, do CP comum.
A pena acessória de exclusão das Forças Armadas, a teor do artigo 102 do CPM, é
perfeitamente constitucional, posto que compatível com os princípios e regras
constitucionais. De notar-se, também, que não foi banida da ordem jurídica penal,
estando presente, por exemplo, no artigo 1º, § 5º da Lei 9.455/97, e no § 3º do
artigo 218-B, do CP comum, posteriores à Constituição de 1988.”
Pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento aos Apelos
das Defesas, para que, assim, considerando a extinção da punibilidade dos Apelantes
pela prática dos delitos previstos no art. 288 do CP (antiga redação) e no art. 312 do
CPM, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a pena unificada
para os Acusados DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS
NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE
SOUZA deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos
os demais termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350119v23 e do código CRC 75adcc29.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 21/6/2023, às 16:0:37
1. Falsidade ideológicaArt. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato
atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público;
reclusão, até três anos, se o documento é particular.
2. Falsificação de documento Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena -
sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.
3. Associação CriminosaArt. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer
crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a
associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.
4. Co-autoriaArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
5. Concurso de crimesArt. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são
da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas
com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
6. Crime continuadoArt. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser considerados como continuação do
primeiro.Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos
inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima.
7. Exclusão das fôrças armadasArt. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo
superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
52/53
8. PrevaricaçãoArt. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
expressa disposição de lei, para satisfazer interêsse ou sentimento pessoal:Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.
9. Crimes militares em tempo de pazArt. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:e) por militar
em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem
administrativa militar;
10. ConcussãoArt. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:Pena - reclusão, de dois a oito anos.
11. Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:I - os crimes de que trata êste Código, quando
definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial;II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
12. Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:III - os crimes praticados por militar da reserva,
ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:a) contra o patrimônio sob a
administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
13. Crimes militares em tempo de pazArt. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:II – os crimes
previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticadose) por militar em situação de
atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;
14. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: Circunstância atenuantes I - ser o agente menor de
vinte e um ou maior de setenta anos; II - ser meritório seu comportamento anterior; III - ter o agente: a)
cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; b) procurado, por sua espontânea vontade e
com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento,
reparado o dano; c) cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da
vítima; d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a
outrem; e) sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não atendimento de atenuantes Parágrafo
único. Nos crimes em que a pena máxima cominada é de morte, ao juiz é facultado atender, ou não, às
circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo.
15. Sentença absolutória. Requisitos Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não
haver prova da sua existência; b) não constituir o fato infração penal; c) não existir prova de ter o acusado
concorrido para a infração penal; d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar); e) não existir prova suficiente
para a condenação; f) estar extinta a punibilidade.
16. Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
17. Atenuação de pena Art. 41. Nos casos do art. 38, letras a e b , se era possível resistir à coação, ou se a
ordem não era manifestamente ilegal; ou, no caso do art. 39, se era razoàvelmente exigível o sacrifício do
direito ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena.
18. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:III - a dignidade da
pessoa humana;
19. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:a) privação ou restrição da liberdade;b) perda de bens;c) multa;d) prestação social alternativa;e)
suspensão ou interdição de direitos;LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
20. Favorecimento real Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio
destinado a tornar seguro o proveito do crime: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
21. Art. 123. Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; II - pela anistia ou indulto; III - pela
retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; IV - pela prescrição; V - pela reabilitação;
VI - pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º).
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350119 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
53/53
22. Prescrição da ação penal Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-
se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em trinta anos, se a pena
é de morte; II - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; III - em dezesseis anos, se o máximo da
pena é superior a oito e não excede a doze; IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não
excede a oito; V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro; VI - em quatro
anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VII - em dois anos, se o
máximo da pena é inferior a um ano. Superveniência de sentença condenatória de que sòmente o réu recorre §
1º Sobrevindo sentença condenatória, de que sòmente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se
pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa
interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
23. Extinção da punibilidade. Declaração Art. 81. A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e
declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ouvido o
Ministério Público, se dêste não fôr o pedido.
24. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se
computando o acréscimo decorrente da continuação.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350119 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000358-18.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): LUIZ FREIRE FILHO (OAB SP67259)
ADVOGADO(A): SILVIO FERNANDO ALONSO FILHO (OAB SP333679)
APELANTE: MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA
ADVOGADO(A): PEDRO VICTOR MACHADO (OAB BA44883)
APELANTE: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE BERGAMIN DE MOURA (OAB SP348790)
APELANTE: EDINEY DE MORAES MOTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELANTE: ALONSIMAR JOSÉ DA HORA
ADVOGADO(A): EDMILSON SILVA PEREIRA (OAB RJ123780)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar as preliminares arguidas pelas Defesas de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e
de EDINEY DE MORAES MOTA, de amplitude do efeito devolutivo do
Recurso; pelo acolhimento das preliminares arguidas pelas Defesas para declarar a
extinção da punibilidade em relação a MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO
e EDINEY DE MORAES MOTA, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva com fundamento nos arts. 123, IV, c/c art. 125, VI, e art. 81 do CPPM; e
pela declaração, de ofício, da extinção da punibilidade em relação aos Apelantes
DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR
JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FELIX DE SOUZA, relativo aos crimes
previstos nos art. 288 do CP comum (antiga redação) e art. 312 do CPM, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 123, IV,
c/c art. 125, VI, do CPM, e art. 81 do CPPM.
No mérito, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
votei pelo parcial provimento dos Apelos das Defesas para que, considerando a
extinção da punibilidade dos Apelantes pela prática dos delitos previstos nos art. 288
do CP (antiga redação) e no art. 312 do CPM, em razão da prescrição da pretensão
punitiva, a pena unificada para os Acusados DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU,
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO
AURÉLIO FELIX DE SOUZA seja fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, mantidos os demais termos da Sentença, nos exatos termos do voto
proferido pelo Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
2/26
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União e pelas Defesas constituídas contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, que julgou parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar os
Réus ex-Ten Médico MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO e ex-Militar EDINEY
DE MORAES MOTA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 312
c/c art. 53, ambos do CPM, e para condenar os Réus SO DANIEL LUIZ CRUZ DE
ABREU, ex-Sgt JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, 2º Sgt ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA e ex-Militar MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA à pena de 7 (sete) anos
e 11 (onze) meses de reclusão, como incursos nos arts. 311 e 312 do CPM
(respectivamente 16 e 136 vezes), c/c art. 288 do CP comum, na forma dos arts. 53,
79 e 80, todos do CPM, sendo aplicada a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas aos Réus DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU e ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria,
pleiteada pela Defensoria Pública da União em favor de EDINEY DE MORAES
MOTA e Defesa constituída de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, cabe consignar
que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o
Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada,
pelo que se tem o famoso brocardo do tantum devolutum quantum appellatum,
sendo o efeito devolutivo inerente a todo o Apelo.
Com efeito, “o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas
razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em
respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do
processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela
parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula
constitucional do devido processo legal” (AgRg no REsp 1935764/PR, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual
detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de
certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias
processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema,
bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
3/26
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução
da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão
verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART.
171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME
MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum
apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da
sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na
sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca
dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante
aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda
que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou
parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação
investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em
primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do
recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo
de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser
decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas
no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de
ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau
focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas
demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder
jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir”
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de
Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do
pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a
ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não
abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da
condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o
princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por
fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
4/26
acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p.
1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem
concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC
02-06-2014)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi
deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento da apelação, não
tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente inovação
recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria
impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse
recurso [Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas
razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum
appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no
habeas corpus desprovido. (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de
fato, relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais,
há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as
oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes
tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se
a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio
Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento
previsto na Lei Processual Militar e na própria teoria geral do processo, constituindo
efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando o
direito da outra parte na causa.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de amplitude do efeito
devolutivo do Recurso, arguidas pela pela Defensoria Pública da União, em
favor de EDINEY DE MORAES MOTA, e Defesa constituída de ALONSIMAR
JOSÉ DA HORA, por falta de amparo legal.
Ainda em sede preliminar, a Defensoria Pública da União, na defesa de
EDINEY DE MORAES MOTA, e a Defesa constituída de MÁRCIO FERNANDO
DE ARAÚJO pugnam pela extinção da punibilidade dos Acusados relativamente ao
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
5/26
delito previsto no art. 312 c/c art. 53, ambos do CPM, por força da prescrição
retroativa.
Para resguardar a segurança jurídica dos Réus, assegurando-lhes que
sejam julgados dentro de um período razoável de tempo e que não fiquem
eternamente à mercê de terem que responder a um processo ou serem condenados
pelo Estado, foi criado o instituto da prescrição, que consiste na perda do jus
puniendi, em razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
A Denúncia em relação à conduta tipificada atribuída aos Apelantes –
art. 312 c/c art. 53 do CPM – foi recebida em 13 de maio de 2014, e em 2 de abril de
2021 foi publicada a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar, da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, condenando os
Acusados à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 312 c/c art. 53,
ambos do CPM (processo 0000068-93.2011.7.02.0202/SP, evento 1, VOLUME167
fls. 19/44 e processo 0000068-93.2011.7.02.0202/SP, evento 954, SENT1).
A Sentença transitou em julgado para a Acusação em 13 de abril de
2021. Dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva passa a regular-se pela pena
concretizada na Sentença, em consonância com a Súmula 146 do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
“Súmula 146, STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na
sentença, quando não há recurso da acusação.”
O art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois marcos interruptivos legais da
prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração
da ação penal, e o segundo, quando é proferida a Sentença condenatória recorrível,
sendo cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo decorrido
anteriormente, recomeçando a correr a prescrição por inteiro.
Assim, considerando a pena de 1 (um) ano de reclusão, fixada na
Sentença, o prazo prescricional a ser observado é de 4 (quatro) anos, nos termos do
inciso VI, do art. 125 do CPM, a ser computado entre a data do recebimento da
Denúncia e a publicação da Sentença, nos termos do § 5º do art. 125 do CPM, que
determina:
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I – pela instauração do processo;
II – pela sentença condenatória recorrível”.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
6/26
In casu, como a Denúncia foi recebida em 13 de maio de 2014 e a
Sentença foi publicada em 2 de abril de 2021, resta evidente o transcurso de período
de tempo superior a 4 (quatro) anos entre tais marcos interruptivos do prazo
prescricional, o que demanda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Voto no sentido de que seja extinta a punibilidade dos Réus
EDINEY DE MORAES MOTA e MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO,
relativamente ao delito previsto no art. 312 c/c art. 53, ambos do CPM, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, nos termos
do art. 123, inciso IV, c/c art. 125, inciso VI e §§ 1º e 5º, todos do Código Penal
Militar.
Preliminarmente e de ofício, analiso a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva quanto às penas relativas aos crimes de quadrilha ou bando, nos
termos da redação original do art. 288, caput, do Código Penal comum, e de
falsidade ideológica, nos termos do art. 312 do CPM, impostas aos Réus DANIEL
LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA e MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA.
As penas aplicadas correspondem, respectivamente, a 1 (um) ano e 3
(três) meses de reclusão, pelo crime de quadrilha ou bando, e a 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica (por 136 vezes),
conforme Sentença publicada em 2 de abril de 2021.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em face dos Apelantes
em 7 de maio de 2014, quanto ao delito previsto no art. 312 do CPM, e o seu
recebimento
deu-se
em
13
de
maio
de
2014
(processo
0000068-
93.2011.7.02.0202/SP, evento 1, VOLUME167, fls. 48/52).
Quanto ao crime do art. 288 do Código Penal comum, a Denúncia foi
oferecida pelo Ministério Público Federal perante o Juízo Federal de Jaú/SP,
enquanto o feito corria naquele Juízo em razão da remessa dos autos pelo Conselho
Especial para a Marinha da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, após
acolhimento de arguição de incompetência.
Em Decisão de 10 de junho de 2016, o Juízo Federal de Jaú
reconheceu a competência daquele Juízo para processar e julgar o crime capitulado
no art. 288, caput, do CPB, e recebeu a Denúncia em relação aos Réus NIVALDO
DONIZETE TORRES, DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS
NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, MARCO AURÉLIO FELIX DE
SOUZA, MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO, tendo, posteriormente, determinado
o arquivamento do feito quanto aos Acusados NIVALDO DONIZETE TORRES e
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
7/26
MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO (processo 0000068-93.2011.7.02.0202/SP,
evento 1, VOLUME189 fls. 28/48 e processo 0000068-93.2011.7.02.0202/SP,
evento 1, VOLUME190 fls. 1/12).
Com a publicação da Lei nº 13.491/2017, que alterou a redação do
inciso II do art. 9º do CPM, a Justiça Militar da União passou a ser competente para
processar e julgar os crimes previstos no Código Penal comum, conforme transcrevo
a seguir:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração, ou a ordem administrativa militar; (grifo nosso)
Assim, a Justiça Militar passou a deter a competência para processar e
julgar o presente feito, inclusive em relação às condutas tipificadas no art. 288 do
Código Penal comum, até então de competência da Justiça Federal, sendo-lhe os
autos restituídos para continuidade do processo, nos termos da Decisão monocrática
do Superior Tribunal de Justiça, de 14 de novembro de 2018, que declarou o Juízo
suscitado competente para o processamento do feito “... no qual se apura a prática
dos crimes descritos no art. 305, 311, 312 e 319 do Código Penal Militar, bem como
do delito tipificado no art. 288, caput, do Código Penal Comum” (processo
0000068-93.2011.7.02.0202/SP, evento 3, DECMONO1).
Destaque-se que a competência da Justiça Militar da União dá-se de
forma superveniente, de forma que os atos praticados pela Justiça Federal de Jaú, até
a Decisão sobre o conflito de competência suscitado, são perfeitamente legais e
válidos, entre eles o recebimento da Denúncia quanto ao crime de quadrilha, nos
termos da Decisão de 10 de junho de 2016.
Sobre o tema, importa salientar o posicionamento do STJ, em relação à
alteração superveniente de competência:
"HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ARTIGO 316 COMBINADO COM O ARTIGO
327, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE DENUNCIADO PERANTE
O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPERVENIÊNCIA DE DIPLOMAÇÃO NO
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE A DEFESA SE MANIFESTAR SOBRE O
PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO. 1. Tendo o processo sido remetido ao Tribunal de Justiça em
razão da diplomação do paciente no cargo de Prefeito Municipal, e tendo sido
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
8/26
oportunizado ao Ministério Público o direito de se manifestar nos autos, a mesma
garantia deveria ser conferida à defesa, em observância ao princípio do
contraditório. Doutrina. Precedente. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO
MAGISTRADO SINGULAR. NOVO ACOLHIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR
PELA
CORTE
ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
SUPERVENIENTE. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PERANTE O JUÍZO
DE ORIGEM. MÁCULA EVIDENCIADA. 1. Tratando-se de incompetência
superveniente, em razão da diplomação do acusado em cargo detentor de foro por
prerrogativa, remanescem válidos os atos praticados pelas autoridades
inicialmente competentes, afigurando-se incabível o novo recebimento da
denúncia pelo Tribunal de Justiça. (STJ. HC n. 208.554/SP, relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 6/8/2013.)(grifo nosso).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA
O
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
DECLÍNIO
DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A FEDERAL. RATIFICAÇÃO
DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO FORO INCOMPETENTE.
POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o processo judicial foi deflagrado na 2ª Vara
Cível e Criminal da Comarca de Simão Dias/SE, que, ao final da instrução
processual, declinou da sua competência para a Justiça Federal, depois de
desclassificar a conduta imputada aos imputados do crime de estelionato (art. 171 -
CP) para o crime do art. 16 da Lei n° 7.492/86. 2. Aportando os autos na Justiça
Federal, sobreveio a ratificação dos atos praticados na Justiça Estadual, opção
processual mantida pelo Tribunal de origem em decisão devidamente
fundamentada, apontando os motivos para a denegação do writ, e não apenas
fazendo referências às decisões do Juiz de primeiro grau. 3. A Terceira Seção do
STJ, no julgamento do MS 14.181/DF, assentou a necessidade de, no âmbito do
processo penal, observar-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais,
de modo a permitir a utilização, mediante ratificação, de atos processuais
produzidos por Juízo incompetente. 4. Agravo regimental improvido". (STJ. AgRg
no RHC n. 145.793/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de
16/11/2021.)
Ainda que os julgados acima não tratem de situações idênticas,
analogicamente, o entendimento quanto à validade dos atos praticados pelo órgão
anterior é o mesmo, qual seja, se quando praticado o ato o órgão era competente,
remanescem válidos os atos inicialmente praticados.
Ressalte-se, ainda, que em Decisão de 27 de fevereiro de 2019, o Juízo
da 2ª Auditoria da 2ª CJM ratificou “todas as decisões e atos praticados no Juízo
Federal
Comum
e
nesta
justiça
especializada”
(processo
0000068-
93.2011.7.02.0202/SP, evento 44, DEC1).
Com base em todo o apurado acima, passo a apreciar a prescrição da
pretensão punitiva dos Acusados.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c8...
9/26
Para resguardar a segurança jurídica dos Réus, assegurando-lhes que
sejam julgados dentro de um período razoável de tempo e que não fiquem
eternamente à mercê de terem que responder a um processo ou serem condenados
pelo Estado, foi criado o instituto da prescrição, que consiste na perda do jus
puniendi, em razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
O art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois marcos interruptivos legais da
prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração
da Ação Penal Militar, e o segundo, quando é proferida a Sentença condenatória
recorrível, sendo cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo
decorrido anteriormente, recomeçando a correr a prescrição por inteiro.
A Sentença transitou em julgado para a Acusação em 13 de abril de
2021 e, dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva passa a regular-se pela pena
concretizada na Sentença, em consonância com a Súmula 146 do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
Súmula 146, STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na
sentença, quando não há recurso da acusação.
Em que pese as penas definitivas terem alcançado os patamares de 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, pelo crime de quadrilha ou bando, e de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica, esta
última contempla o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, dada a ocorrência
do delito por cento e trinta e seis vezes, tendo sido aumentada em 2/3 (dois terços)
pela Sentença, nos termos do art. 71 do Código Penal comum.
Ocorre que, para efeitos de prescrição, deve-se desconsiderar o
aumento da pena decorrente da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497 do
STF:
Súmula 497: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela
pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da
continuação.
Assim, ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de
aumento ou diminuição para o crime de falsidade ideológica, deve-se considerar a
pena-base fixada na Sentença para o delito, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, bem como a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão para o crime
de quadrilha ou bando, correspondendo a cada uma o prazo prescricional de 4
(quatro) anos, nos termos do inciso VI do art. 125 do CPM, a serem computados
entre as datas de recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, nos termos
do § 5º do art. 125 do CPM, que determina:
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
10/26
I – pela instauração do processo;
II – pela sentença condenatória recorrível.
In casu, como a Denúncia foi recebida em 13 de maio de 2014, para o
delito tipificado no art. 312 do CPM, e em 10 de junho de 2016, para aquele
tipificado no art. 288 do CPB, e como a Sentença foi publicada em 2 de abril de
2021, resta evidente o transcurso de período de tempo superior a 4 (quatro) anos
entre tais marcos interruptivos do prazo prescricional, o que demanda o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para ambas as condutas.
Voto no sentido de declarar a extinção da punibilidade dos Réus
DANIEL
LUIZ
CRUZ
DE ABREU,
JOSÉ
CARLOS
NOGUEIRA,
ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA,
relativamente aos delitos previstos no art. 312 do CPM e no art. 288 do Código
Penal comum, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in
concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c art. 125, inciso VI e §§ 1º e 5º,
todos do Código Penal Militar.
No tocante ao mérito, considerando ter sido declarada, nesta Sessão, a
extinção da punibilidade dos Réus EDINEY DE MORAES MOTA e MÁRCIO
FERNANDO DE ARAÚJO, relativamente ao delito previsto no art. 312 c/c art. 53,
ambos do CPM, e dos Réus DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS
NOGUEIRA, ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e MARCO AURÉLIO FÉLIX DE
SOUZA, relativamente aos delitos previstos no art. 288 do Código Penal comum, e
no art. 312 do CPM, resta-nos somente apreciar os Apelos interpostos pelas
Defesas dos Acusados ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, DANIEL LUIZ CRUZ
DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA e MARCO AURÉLIO FÉLIX DE
SOUZA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, que condenou-os às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, como incursos no art. 311 do CPM, por dezesseis vezes, na
forma dos artigos 53, 79 e 80, todos do CPM, acrescidas da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas aos Acusados ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e
DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, com base no art. 102 do CPM.
Consta na Denúncia, em síntese, que no período de 15 de maio de
2010 a 28 de fevereiro de 2011, instalou-se na Capitania Fluvial do Tietê-Paraná –
CFTP – um esquema criminoso conduzido pelos Apelantes, de exigência de
vantagens indevidas para concessão irregular de Carteiras de Arrais Amador – CHA.
As irregularidades consistiam no processamento de inscrições sem os
documentos necessários, especialmente os comprovantes de recolhimento da taxa de
R$ 40,00 (quarenta reais) por GRU, ou os atestados médicos necessários, além da
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
11/26
inserção de candidatos não inscritos em listas de prova e emissão de CHA sem a
realização da prova escrita exigida à época.
Haveria conluio dos militares do setor com despachantes náuticos da
região, obtendo como vantagem diárias em hotel, almoços e festas em troca da
concessão irregular das carteiras para os clientes desses despachantes.
Em Razões de Apelação, a DPU alega não haver prova além da dúvida
razoável de que DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU cometeu os crimes de falso,
porque sua senha era utilizada por outros membros da equipe. Também contesta a
dosimetria da pena aplicada, alegando bis in idem ao ser utilizada a mesma
circunstância agravante para elevar a pena além do mínimo nos dois delitos,
resultando em pena desproporcional às condutas em tese praticadas.
A Defesa de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA apresentou Razões de
Apelação nas quais alega que a Sentença baseou-se exclusivamente nos elementos
do IPM para condenar o Apelante, requerendo sua absolvição com base na
inexistência de prova apta a sustentar o édito condenatório. Alega, ainda, que o
Acusado cumpria ordens superiores, não restando evidenciado dolo de sua parte
para o cometimento dos crimes em análise. Aponta, também, que a decisão de
exclusão do Réu das Forças Armadas é nula, por ausência de fundamentação quanto
à incidência do art. 102 do CPM e requer, subsidiariamente, aplicação da pena-base
mínima, com reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição da pena, com o
consequente afastamento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Por
fim, caso mantida a condenação e exclusão das Forças Armadas, pede que seja
reconhecida a aplicabilidade da substituição por penas restritivas de direito, na
forma do art. 44 e §§ do CP comum, ou que seja suspensa eventual penalidade
imposta na forma do art. 84 do CPM. Prequestiona o art. 1º, III e art. 5º, caput, e
incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa constituída de MARCO
AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA alega que o Apelante exercia funções apenas
relativas ao setor de Embarcações, sem nenhuma ligação com o setor de Arrais.
Aponta que o militar estava de férias em 27 de janeiro de 2011, logo não poderia ter
realizado inclusões no SISAMA naquela data. Aponta que a prova pericial produzida
pela Marinha não seria segura e confiável para servir de base à condenação do
Acusado. Requer, ainda, que seja reformada a Sentença condenatória quanto à
dosimetria da pena, por bis in idem quanto à circunstância agravante – extensão do
dano – ter sido utilizada para elevar a pena-base nos dois delitos apurados.
Já a Defesa constituída de JOSÉ CARLOS NOGUEIRA alega que o
Apelante não tinha acesso à senha pessoal do Comandante e que os computadores
não foram periciados; logo, não haveria nos autos prova suficiente para sustentar a
condenação. Da mesma forma, aponta que o laudo grafotécnico não comporta
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
12/26
comprovação de lastro técnico, e que houve quebra na cadeia de custódia. Requer a
absolvição do Acusado e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito
tipificado no art. 349 do CP comum – favorecimento real –, bem como pugna pelo
regime aberto para o cumprimento da pena e substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
A conduta ilícita atribuída aos Apelantes está descrita no art. 311 do
CPM, vide:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena – sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de
falsificar documento, no caso em apreço, os registros indevidos no SISAMA para
emissão das carteiras.
Nesse ponto, convém destacar que o crime de falsificação de
documentos é formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer
resultado naturalístico ou uso posterior do documento adulterado, basta a atitude do
Acusado em, deliberadamente, inserir dados indevidos no sistema, para consumação
dos delitos
Com relação à materialidade dos crimes, não restam dúvidas.
As investigações levadas a cabo na Capitania Fluvial Tietê-Paraná –
CFTP – tiveram início com a análise da prova para Arrais realizada em 27 de janeiro
de 2011, em cuja lista de presença foram detectadas quatro inclusões com
assinaturas falsificadas, resultando na instauração do IPM nº 0000068-
93.2011.7.02.0202 e esse, por sua vez, na APM nº 0000068-93.2011.7.02.0202.
Os elementos apurados demonstram, de forma cabal, que no período
de 15 de maio de 2010 a 28 de fevereiro de 2011, foram concedidas 1.998 (mil
novecentos e noventa e oito) Carteiras de Arrais Amador – CHA – de forma
irregular naquela Capitania, havendo registros de inserção de dados no SISAMA em
desacordo com a documentação apresentada, falsificação de assinaturas em listas de
presença e falta de recolhimento da taxa de R$ 40,00 (quarenta reais), devida à
época dos fatos para cada inscrição recebida.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
13/26
De fato, o Laudo de Exame Pericial emitido em 29 de junho de 2011 às
fls. 630/649 do IPM, após confrontar as atas de provas e relatórios emitidos pelo
SISAMA e SCAN, apurou, entre outras irregularidades, que deixaram de ser
recolhidas 2004 (duas mil e quatro) GRUs, referentes às taxas de inscrição para
obtenção das CHAs, no período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de janeiro de 2011,
representando um prejuízo aos cofres públicos de R$ 80.160,00 (oitenta mil, cento e
sessenta reais) (Resposta ao Quesito Nº 5: processo 0000068-93.2011.7.02.0202/SP,
evento 1, IPM13 fls. 14/33).
Destaco, a seguir, trechos dos resultados apurados pela perícia
realizada:
“ATA- 11 - Os candidatos nº. 11 e 85, aprovados, não assinaram a Lista de
Presença; no rodapé da última folha da Lista de Presença constam mais 18
supostos candidatos lançados à mão; a ATA apresenta 118 aprovados e 3
reprovados, mas a Lista de Presença 117 aprovados e 4 reprovados; os candidatos
aprovados, reprovados e faltosos não estão devidamente indicados na Lista de
Presença com os respectivos carimbos. Nenhuma das observações mencionadas
está lançada em ATA, tampouco a identificação de autor.
(...)
ATA-40 - Existem duas Listas de Presença. Uma com 388 candidatos, com 30
lançados à mão e outra com 98, com 27 lançados à mão, ambas datadas de
24/10/2010, às 9h.
Lista maior: Há indícios de que os candidatos n º. 28 e 165 tiveram suas notas
alteradas para mais; o candidato nº. 169, aprovado, não assinou a Lista de
Presença. Foi verificado no sistema e observado que o candidato possui cadastro,
CHA emitida em 10/01/10; o candidato nº. 344, aprovado, não assinou a Lista de
Presença e não está lançado o número de sua identidade. Foi verificado no sistema
e observado que o candidato possui cadastro, CHA emitida em 10/12/10; o
candidato nº. 357 está com todos os campos após o CPF em branco, na Lista de
Presença; a candidata nº. 186 aparece como aprovada, seu nome foi totalmente
alterado, permanecendo sem alterações, o número de identidade e o CPF. Essa
mesma candidata aparece na lista menor, como supostamente faltosa, com o
número de ordem 50. Foi verificado no sistema e observado que o candidato possui
cadastro, CHA emitida em 10/12/10; o candidato lnilton Cavichio aparece na folha
nº. 8 como não numerado, encontra-se entre os candidatos nº. 130 e 131, aprovado
com nota "8,25". Esse mesmo candidato aparece na folha nº. 20, como nº. 360, com
seus dados lançados à mão e aprovado com nota "7,0". Foi verificado no sistema e
observado que o candidato possui cadastro, CHA emitida em 10/12/10; o candidato
João Saura Nonato aparece em uma das folhas 20, que está em duplicidade, com os
nº. 357 e 365, com notas "9,75" e "6,5", respectivamente. Na outra folha nº. 20
aparece apenas com o nº. 357, porém, seus dados estão em branco. Foi verificado
no SISAMA e observado que o candidato possui cadastro, CHA emitida em
10/12/10; há indícios de que a mesma pessoa tentou assinar a Lista de Presença
pelos candidatos nº. 358 e 359, e trocou os sobrenomes; o candidato nº. 358 da
folha nº. 20, que está em duplicidade, em uma das folhas uma nota é "3,0" e na
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
14/26
outra é "6,75". Foi verificado no sistema e observado que o candidato possui
cadastro, CHA emitida em 10/12/10; o candidato nº. 359 aparece em uma das
folhas nº. 20, que está em duplicidade, também como nº. 363, o primeiro com o
campo da "nota" em branco e com falta e o outro com a nota "9,25",
respectivamente. Na outra folha nº. 20, seu nome aparece, porém, com a nota
"4,25". Foi verificado no sistema e observado que o candidato possui cadastro,
CHA emitida em 10/12/10; em uma das folhas 20, que está em duplicidade, os
candidatos nº. 357, 358 e 359 estão repetidos, porém, impressos; do candidato nº.
360 ao nº. 375, nas duas folhas nº. 20, estão lançados candidatos à mão, com
caneta azul e preta. Nenhuma das observações mencionadas está lançada em ATA,
tampouco a identificação de autor.
Lista menor.
As folhas nº. 2, 4 e 5 estão em duplicidade. Em uma das folhas nº. 2, o candidato nº.
19 aparece aprovado com nota 9,0 e na outra com nota 6,0, porém as assinatura
são diferentes. Foi verificado no sistema e observado que o candidato possui
cadastro, CHA emitida em 10/12/10; no verso de uma das folhas nº. 2 existem dois
nomes de supostos candidatos; em uma das folhas nº. 4, os candidatos nº. 52 e 60
aparecem em uma dessas listas com as notas "5,0" e "6,0", e na outra lista, com as
notas "9,0" e "7,5", respectivamente. As assinaturas são diferentes. Foi verificado
no sistema e observado que os candidatos possuem cadastro, CHA emitidas em
10/12/10; em uma das folhas nº. 5, os candidatos nº. 67, 68, 69, 70 e 71 estão com
os campos "assinatura presença na prova", inutilizados com um "x". Nessa folha ,
do nº. 72 até o nº. 80 foram lançados candidatos à mão, com caneta azul, sendo este
último, riscado; na outra folha nº. 5, os candidatos nº. 67 ao 71 foram inscritos
impressos, e do nº. 72 até o nº. 83 foram lançados à mão, com caneta azul; nas duas
folhas nº. 5, dos candidatos de nº. 67 ao 71 estão repetidos, porém, impressos; no
verso de uma das folhas nº. 5 há uma relação manuscrita de 7 supostos candidatos.
Há um outro nome e dados, contendo ao lado a observação que diz "retirado".
Esses dados correspondem ao do candidato nº. 7, inscrito e impresso na Lista de
Presença. Foi considerado o somatório das duas listas, para o lançamento dos
dados em ATA. Porém, subtraídas as duplicidades. Nenhuma das observações
mencionadas está lançada em ATA, tampouco a identificação de autor.
(...)
RESPOSTA AO QUESITO Nº. 5 (CONFRONTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MARÍTIMA (SCAM) COM O RELATORIO
EMITIDO PELA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS (DPC), ONDE CONSTA A
RELAÇÃO DE ARRAIS AMADORES HABILITADOS PELA PRIMEIRA VEZ NO
SISTEMA DE AMADORES (SISAMA)). Constam no SCAM 6.484 Guias de
Recolhimento da União (GRU) pagas, atinentes à inscrição de exame para Arrais
Amador. Constam no relatório emitido pela Diretoria de Portos e Costas (DPC),
8.488 Arrais Amadores habilitados pela primeira vez. Portanto há um déficit de
2.004 GRU não recolhidas.
(...)
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
15/26
RESPOSTA AO QUESITO Nº. 7 (CONFRONTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE
AMADORES (SISAMA) COM AS LISTAS DE PRESENÇA DE CANDIDATOS
APROVADOS NOS EXAMES DE AMADORES). Constam das ATA 6.490
candidatos aprovados. O Relatório de Amadores Habilitados pela primeira vez no
SISAMA, no mesmo período, apresenta 8.488 Amadores. Portanto, não obstante a
não apresentação das ATA nº. 20, 33, 35 , 37 e 41 , que deixaram de ser analisadas,
conclui-se que há uma diferença de 1998 candidatos que não constam das Listas de
Presença das ATA analisadas, mas foram lançados no SISAMA.
(...)
RESPOSTA AO QUESITO Nº. 9 (SÍNTESE CONCLUSIVA DE POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES
DE
CUNHO
ADMINISTRATIVO
ENCONTRADAS
DURANTE A PERÍCIA).
De tudo que foi periciado, depreende-se que há vícios em processos internos,
acarretando a ineficácia dos mesmos e originando falhas e irregularidades nas suas
conclusões. A falta de cadastramento de turmas de candidatos à habilitação de
amadores no SISAMA, cujo Sistema prevê o cadastramento de até 40 candidatos
por turma, com o fechamento de Ordem de Serviço a cada turma, conforme previsto
na Ordem Interna sobre Habilitação de Amadores (OI n º.20-08B), dá início a uma
série de descontroles relacionados a esses candidatos. Essa falta de cadastramento
prévio gera retrabalho com a confecção de listas de candidatos para os exames, por
vezes digitadas com incorreções quanto aos dados dos candidatos, facilitando
futuros lançamentos ou complementos que põem em dúvida a sistemática de
controle do Setor de Amadores. A inobservância da mesma OI, a qual estabelece o
prazo de dez (1 O) dias de antecedência para a inscrição de candidatos aos exames
de amadores, em relação à data programada para o exame, cuja confirmação
dever-se-ia dar após conferidos os documentos por militar da Seção de Cadastro,
impõe vício ao processo interno e corrobora para a sua ineficiência e ineficácia.
Verifica-se, também, que nem a DPU nem as Defesas constituídas
incluem, entre as diversas teses defensivas apresentadas nos Apelos, ausência de
materialidade quanto aos crimes de falsificação de documento.
Assim, resta evidenciada a materialidade do crime tipificado no art.
311 do CPM, pela inclusão indevida de dados no SISAMA, adulteração de listas de
presença de provas e emissão ilícita de CHAs, gerando prejuízo ao erário.
Em relação à autoria, verifica-se não haver razão nos argumentos
apresentados pelas Defesas, uma vez que existem nos autos provas suficientes para
demonstrar as condutas típicas imputadas aos Acusados.
Em Juízo, a Testemunha CMG da Reserva LUÍS FERNANDO
BAPTISTELLA, que ocupou o cargo de Capitão dos Portos no período de janeiro de
2011 a janeiro de 2013 e conduziu o IPM após ser necessário o afastamento do
Capitão CERUTTI, demonstra a dinâmica do funcionamento do setor de Arrais na
CFTP e as rotinas para emissão das Carteiras de Arrais Amador – CHA. Relatou
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
16/26
que o procedimento para emissão da CHA consistia em o interessado procurar a
Capitania dos Portos, preencher um requerimento para a Carteira de Arrais Amador
no site da Diretoria de Portos e Costas e nesse mesmo site era emitida a GRU no
valor de R$ 40,00 (quarenta reais). Apontou que o requerimento e a guia de
recolhimento paga eram apresentados junto aos documentos pessoais do candidato
na Capitania, onde o candidato era inscrito para uma prova escrita e de múltipla
escolha, aplicada pelos militares da Capitania. Reforçou que, junto aos documentos
mencionados, era obrigatória a apresentação de atestado médico. Pontuou que, após
a realização da prova, havia uma banca, normalmente composta por um Oficial
fiscal e outros militares que auxiliavam na realização do exame e que, na sequência,
corrigiam as provas.
Firmou que, previamente, já deveria ter ocorrido a inclusão do
candidato no SISAMA, para depois ser incluída a nota. Obtendo a nota mínima
exigida, isso levava a outra parte do processo, que era a impressão da CHA.
Salientou que o documento hábil para que o Capitão dos Portos assinasse as
carteiras era a Ordem de Serviço, documento que autorizava a entrega da CHA à
pessoa que havia solicitado. A Ordem de Serviço deveria seguir junto às carteiras
para conferência da documentação e assinatura das carteiras.
Esclareceu que na época em que assumiu a Capitania, o Capitão
Tenente TORRES era o encarregado da Divisão da Segurança do Tráfego
Aquaviário como um todo, seguido na ordem de hierarquia pelo Sgt DANIEL.
Depois, no mesmo nível de responsabilidades, pelo Sgt NOGUEIRA, na sequência
Sgt DA HORA, Sgt AMAURI, Mn MARCO AURÉLIO e Mn SERAFIM. Essa era a
cadeia de Comando. Eventualmente, em caso de necessidade, os militares poderiam
ajudar no outro sistema, de Embarcações.
Acrescentou que a demanda por provas era muito grande e esses
militares trabalhavam em conjunto naquele setor da Capitania, encarregados do
atendimento ao público, tanto aos requerentes pessoas físicas quanto aos
despachantes que compareciam em nome de seus clientes. Os militares recebiam,
protocolizavam e conferiam a documentação e, naquela sala, acessavam o SISAMA
para incluir os dados dos candidatos, como nome, CPF, endereço, nome do médico
que concedeu o atestado e a vinculação à data em que aquela pessoa realizaria a
prova, porque essa data de prova teria que ser divulgada. Acrescentou que, com toda
a informação já registrada no sistema, esse ficava aberto até a correção da prova,
quando era lançada a nota do candidato e, então, era impressa a Ordem de Serviço
para emissão das carteiras.
De acordo com a testemunha, existia a senha do usuário para inserção
dos dados, mas a senha para impressão da Ordem de Serviço e das carteiras era de
um nível maior e quem tinha essa senha, à época, eram apenas o Tenente TORRES,
o Cap CERUTTI e o depoente, Capitão dos Portos.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
17/26
Apontou que as investigações tiveram início quinze ou vinte dias após
assumir o Comando da Capitania, quando recebeu do Sgt DA HORA inúmeras
CHAs para assinar, sem a Ordem de Serviço correspondente. Informou que pediu
para ver as provas e quando as recebeu verificou uma divergência de quatro provas a
menos que a quantidade de carteiras e que essas provas correspondiam aos quatro
últimos nomes da lista constante da Ata daquele dia, que estavam escritos a caneta e
com escrituração convergente. Salientou que, a partir disso, teve início a sindicância,
com envio da referida Ata para perícia grafotécnica na Polícia Civil de Jaú. Apontou
que a perícia identificou indícios de falsificação, por isso o depoente encerrou a
sindicância e solicitou a instauração do IPM.
Apontou, ainda, que foram enviadas amostras da grafia do Sgt
NOGUEIRA para comparação pela perícia, que comprovou associação com os
lançamentos manuais da Ata da prova do dia 27 de janeiro de 2011. Com isso,
comprovada a ocorrência de fraude na Ata, o IPM tomou uma proporção maior. Em
decorrência, solicitou à Diretoria de Portos e Costas um relatório técnico mais
amplo. Esse relatório trouxe as informações de log, quem acessou o sistema, dia e
hora, ocasião em que descobriram a utilização indevida da senha do Cap CERUTTI,
o que levou ao seu afastamento da condução do IPM e sua avocação pelo Depoente.
Afirmou que o número de irregularidades levantados com a análise dos
relatórios foi tão elevado que foi necessário solicitar a prorrogação do Inquérito
Policial Militar por várias vezes, inclusive após ser emitido o primeiro Relatório,
houve novos pedidos de diligências, sendo necessário reabrir e prorrogar novamente
o IPM.
A testemunha CF da Reserva EDISON LUÍS DE MENEZES
CERUTTI afirmou que era Imediato na CFTP e possuía senha de Administrador
Substituto do SISAMA, com acesso à impressão de provas e carteiras. Afirmou ter
entregado sua senha por várias vezes ao Ten TORRES, que a solicitava para agilizar
a impressão de provas, mas que, posteriormente, em razão de o Ten TORRES estar
muito ocupado, era muito frequente entregá-la ao Sgt NOGUEIRA. Apontou
também ter entregado a senha ao Sgt DA HORA e Mn MARCO AURÉLIO, e que
essa entrega era feita por meio de anotação num papel, para que pudessem imprimir
as provas. Informou que era pouco comum pedirem sua senha para impressão de
carteiras e que, nesse caso, era mais frequente ser o Ten TORRES a pedir.
Apontou que o volume de trabalho era muito grande na Capitania e
que não tinha tanto contato com a STA – Segurança do Tráfego Aquaviário, pois
tinha outras atribuições, mas passou a ter mais contato após a troca do Comando da
Capitania. Acrescentou que, até onde se lembra, a seleção dos fiscais de prova ficava
a cargo da Segurança do Tráfego Aquaviário, Divisão sob responsabilidade do Ten
TORRES.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
18/26
Relatou, ainda, que os militares do setor ficaram muito nervosos após a
descoberta dos quatro nomes a mais na Ata de prova, “antes o clima estava ótimo,
todo mundo feliz, missão, aplicando prova, dinheiro entrando. Depois disso todo
mundo começou a ficar nervoso, começando a ver que o esquema estava sendo
descoberto”.
A Testemunha ex-Militar IDÁRIO FRANCISCO SERAFIM declara
ter trabalhado como Marinheiro na CFTP de 2010 a 2015, tendo sido designado para
o setor de Arrais, onde era responsável pela digitação de inscrições dos candidatos a
CHA no SISAMA. O Supervisor do setor era o então Sgt DANIEL, que
disponibilizava sua senha pessoal para uso pelo Depoente e por outros militares do
setor, a fim de possibilitar a inclusão de dados no sistema. Salientou ser frequente
que houvesse processos com documentação faltante, principalmente sem atestado
médico ou sem guia de recolhimento – GRU. Apontou que, ao relatar tais
pendências ao Supervisor, Sgt DANIEL, perguntando como deveria proceder, era-
lhe respondido que “não tinha problema, ele podia lançar qualquer médico ou
pegar atestado de qualquer outro processo” e, no caso das guias, que “não tinha
problema, pois ele pediria ao despachante para trazer essa guia depois”.
Alegou, ainda, que nas listas de presença dessas inscrições havia
muitos candidatos que estavam escritos à caneta e ele era orientado pelo Sgt
DANIEL a digitar todos os candidatos no sistema, mantendo a Ordem de Serviço –
O.S. – aberta, porque ele incluiria novos candidatos inscritos e depois fecharia a
O.S. Informou, também, que, até onde tinha conhecimento, a pessoa responsável
pelo lançamento das notas dos candidatos no SISAMA era o Sgt DANIEL.
Por fim, questionado sobre sua participação como fiscal de provas em
Barra Bonita no dia 27 de janeiro de 2011, respondeu que estava escalado para atuar
como fiscal naquele dia, porém, durante o almoço realizado para a passagem de
Comando da Capitania, foi informado pelo Sgt DANIEL que ele não iria mais ser
fiscal daquela prova, que quem compareceria seria o Sgt NOGUEIRA.
O 1º Sgt AMAURI MAGALHÃES SILVA era Supervisor do setor de
Embarcações à época dos fatos, setor vizinho ao de Arrais, e enfatizou que atuou
como fiscal das provas de Arrais em raríssimas ocasiões, pois existia “uma equipe
praticamente formada que sempre ia”. Pontuou que em uma das poucas vezes em
que compareceu como fiscal, presenciou o também fiscal naquela prova, o então Ten
Médico MÁRCIO FERNANDO DE ARAÚJO, tentar obter irregularmente a sua
própria CHA, pegando uma prova entre as que seriam devolvidas à Capitania e
colocando seu próprio nome, para que fosse posteriormente avaliada e lhe fosse
concedida a carteira, de forma irregular. O fato foi presenciado pelo Sgt
NOGUEIRA, também atuante como fiscal na ocasião.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
19/26
O relato das testemunhas demonstra que a concessão e emissão das
CHAs na CFTP não observavam as regras básicas exigidas pela Marinha, uma vez
que processos com pendência de documentos seguiam a tramitação normal como se
estivessem completos, além de haver fraude consistente na inserção em Ata de
nomes e falsificação de assinatura de candidatos que não compareceram às provas.
Restou demonstrado que o Apelante DANIEL LUIZ CRUZ DE
ABREU, enquanto exerceu a função de Supervisor do Setor de Arrais na CFTP,
orientava os militares a inserir informações falsas no SISAMA, como atestados
médicos e comprovantes de recolhimento da taxa de inscrição de outros processos,
possibilitando que candidatos irregulares constassem da lista de provas e
posteriormente tivessem a CHA emitida de forma indevida.
O Acusado também compartilhava sua senha com os demais Acusados
ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA e MARCO
AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA, para que esses inserissem as mesmas informações
falsas no SISAMA, quais sejam, atestados médicos e comprovante de recolhimento
de taxas não pagas, bem como notas de provas de candidatos incluídos manualmente
nas listas de presença, sem que tivessem realizado ou sido aprovados nas provas.
O Réu, ainda, privilegiava a indicação dos militares ALONSIMAR
JOSÉ DA HORA, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA e MARCO AURÉLIO FÉLIX DE
SOUZA como fiscais de prova na cidade de Barra Bonita e em outras localidades,
facilitando que os candidatos pudessem ter seus nomes acrescidos às listas de prova
sem o devido comparecimento ou ter suas notas alteradas para obter uma aprovação
não merecida.
Em seu interrogatório, o Apelante DANIEL LUIZ CRUZ DE
ABREU negou todas as acusações, alegando sobrecarga de trabalho, devido ao
acúmulo de CHAs decorrente de gestões anteriores, afirmando apenas cumprir
ordens de seus superiores para que fosse dada vazão ao serviço represado.
Também negou ser o responsável pela escala de fiscais de prova,
afirmando tratar-se de responsabilidade do Oficial do setor, uma vez que tal
indicação teria efeitos financeiros, como o pagamento de diárias.
Verifica-se, no entanto, que essa afirmação não foi corroborada por
nenhuma das testemunhas ouvidas, pelo contrário, o depoimento da Testemunha
IDARIO FRANCISCO SERAFIM e o interrogatório do Acusado JOSÉ CARLOS
NOGUEIRA reforçam a informação de que a indicação dos militares que atuariam
como fiscais se dava pelo Acusado DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, que
organizava as escalas.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
20/26
Em relação aos demais Apelantes, as evidências juntadas aos autos
comprovam, de forma indene de dúvidas, a autoria quanto ao crime de falsificação
de documentos.
O Apelante ALONSIMAR JOSÉ DA HORA alega, em seu
interrogatório, que era comum a inclusão de nomes em Atas de prova a posteriori,
de candidatos que não eram daquela turma, mas que não assinava pelos candidatos,
apenas incluía a caneta o nome na lista. Aponta que não é sua a grafia nas
assinaturas apostas na Ata de provas do dia 14 de outubro de 2010, prova aplicada
na cidade de São Carlos, mas a perícia grafotécnica na referida Ata o contradiz, ao
afirmar que as assinaturas são de seu punho.
O Réu também é um dos militares que mais foi escalado como fiscal
de prova no período investigado, e as datas em que compareceu como fiscal
correspondem a datas em que houve irregularidades, como inserção de nomes em
Atas, falsificação de assinaturas, bem como registros indevidos no SISAMA de
candidatos que posteriormente declararam não ter realizado a prova.
Pelo exposto, verifica-se que há nos autos elementos probatórios
suficientes para comprovar a autoria do Réu no crime de falsificação de
documentos.
Por sua vez, o Apelante MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA
informou em seu interrogatório que não tinha acesso ao SISAMA, pois trabalhava
como digitador no setor de Embarcações, e seu envolvimento com a documentação
relacionada às carteiras de Arrais Amador limitava-se a receber a documentação dos
requerentes e despachantes que compareciam ao balcão de atendimento, uma vez
que o atendimento ao público era dividido entre todos os militares da Divisão.
Negou ter assinado a lista de presença em nome de VALDIR
APARECIDO ZOLA ou EDINEY DE MORAIS MOTA, ou ter solicitado a senha do
Cap CERUTTI para registro de informações no SISAMA; entretanto, seu
depoimento é refutado pelo laudo pericial grafotécnico, que aponta ser sua a grafia
das assinaturas apontadas, bem como pelo depoimento da Testemunha EDISON
LUÍS DE MENEZES CERUTTI, que cita expressamente seu nome como sendo um
dos militares que comparecia com frequência a seu escritório para solicitar a senha.
Em que pese a Defesa do Acusado alegar ausência de prova além de
qualquer dúvida razoável, todo o conjunto probatório dos autos demonstra de forma
inequívoca que o Réu participou ativamente do esquema existente na CFTP para
concessão irregular de CHAs, por meio da inserção indevida de dados no SISAMA,
com utilização das senhas do Sgt DANIEL e Cap CERUTTI.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
21/26
Quanto à confiabilidade da perícia grafotécnica, verifica-se que foi
levada a cabo por militares com qualificação técnica adequada, atendidas todas as
normas aplicáveis, por esse motivo não há porque desqualificar os resultados
apresentados.
Dessa forma, mostra-se comprovada a autoria do Apelante no crime
previstos no art. 311 do CPM.
Por fim, o Apelante JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, ao ser interrogado,
informou não ter trabalhado no setor de Arrais, tampouco ter auxiliado aquele setor,
além de afirmar que não acessava o sistema SISAMA por não possuir senha, já que
trabalhava no setor de Embarcações. Entretanto, seu nome é citado no depoimento
da Testemunha EDISON LUÍS DE MENEZES CERUTTI como sendo um dos
militares que solicitava de forma recorrente a senha para impressão de provas e
carteiras de Arrais, indicando que o Acusado de fato acessava o sistema, refutando
as alegações apresentadas.
Seu nome também foi citado no depoimento da Testemunha LUÍS
FERNANDO BAPTISTELLA como o segundo em responsabilidade no setor de
Aquaviários, logo após o Sgt DANIEL, indicando que o militar contava com certa
autoridade dentro do setor, o que reforça a necessidade de que fossem observadas as
regras para concessão das CHAs.
Ainda, sua grafia foi identificada na perícia grafotécnica realizada nas
Atas de prova, sendo seu nome apontado como um dos militares que mais era
escalado para atuar como fiscal das provas de Arrais.
Deixo de analisar as alegações da Defesa quanto a vício processual no
flagrante, bem como quanto à fixação do regime, por não apresentarem relação com
os fatos delineados e com as provas carreadas aos autos. Na verdade, tudo leva a
crer que o pleito em análise foi inserido neste Apelo de maneira equivocada, por um
descuido da Defesa, fato reforçado pela menção ao crime de tráfico de drogas e ao
nome de José Gabriel, à pag. 11 do Recurso apresentado.
Isto posto, verifico que os elementos levantados nos autos evidenciam
a participação do Réu no crime de falsificação de documentos, apurado durante o
período de 15 de maio de 2010 a fevereiro de 2011.
Dessa forma, adotando uma visão sistemática dos procedimentos
levados a cabo durante o IPM, em conjunto com as provas produzidas em fase
judicial, especialmente os depoimentos das Testemunhas, resta confirmada a
participação dos quatro Apelantes no crime tipificado no art. 311 do CPM.
Passo a analisar as demais teses defensivas apresentadas.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
22/26
Em relação à tese de bis in idem na dosimetria da pena, verifico que
não procedem os argumentos apresentados pelas Defesas dos Apelantes DANIEL
LUIZ CRUZ DE ABREU e MARCO AURÉLIO FÉLIX DE SOUZA.
A alegação é que a extensão do dano – dispêndio causado aos cofres
públicos – foi utilizada como circunstância judicial desfavorável para majorar a
pena-base além do mínimo em duas ocasiões, o que configuraria bis in idem, vetado
no Ordenamento Jurídico brasileiro.
Verifica-se que a Sentença, ao dispor sobre a dosimetria da pena
aplicada, idêntica para os quatro Réus, determinou o aumento da pena-base do crime
de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em 6 (seis) meses e do crime de
falsificação de documento (art. 311 do CPM) também em 6 (seis) meses, ambos os
aumentos justificados pela presença da circunstância judicial desfavorável “extensão
do dano”.
A fixação da pena-base, em sua primeira fase, observa a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 69 do CPM, balizadas
pelas regras do art. 59 do CP comum, vide:
Código Penal Militar
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. (grifo nosso)
Código Penal
Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I – as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de
pena, se cabível. (grifo nosso)
É necessário, em caso de concurso de crimes e de agentes, haver
fundamentação para cada crime e para cada acusado.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
23/26
No caso em espécie, a circunstância desfavorável considerada refere-se
à gravidade do crime praticado, não às circunstâncias pessoais dos agentes,
mostrando-se adequada sua utilização individualmente para cada conduta típica
apenada.
De fato, o prejuízo apurado aos cofres públicos atinge o montante de
R$ 80.160,00 (oitenta mil, cento e sessenta reais), relativos a 2.004 (duas mil e
quatro) GRU’s atinentes à taxa de inscrição para a obtenção da CHA, não recolhidas
em razão das falsificações cometidas ao longo do período apurado, qual seja, de 15
de maio de 2010 a 28 de fevereiro de 2011.
Saliente-se que não há que se falar em bis in idem na situação
analisada, uma vez que não houve majoração da pena mais de uma vez dentro do
mesmo tipo penal, utilizando-se da mencionada circunstância.
Sob o tema, veja-se entendimento esposado pelo Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
DESMEMBRAMENTO
E
REDISTRIBUIÇÃO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA DO JULGAMENTO. LEGALIDADE
REEXAME
DO
MÉRITO.
DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. (...) Inexiste, da mesma forma,
obscuridade, omissão e bis in idem na dosimetria das penas. A pena aplicada ao
recorrente foi seguida, no mínimo, pela maioria dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, sendo irrelevante a forma como os membros desta Corte deliberaram para
chegar a um consenso quanto à pena a ser aplicada, se por ‘adesão’ ou
‘aproximação’ ao voto do relator. A fundamentação exposta na dosimetria das
penas aplicadas a José Roberto Salgado e Kátia Rabello não é idêntica. De
qualquer forma, se a análise concreta da hipótese sob julgamento revelar, como no
caso do embargante, que as circunstâncias judiciais relativas a um réu,
especialmente as consideradas desfavoráveis, são semelhantes às de outro corréu,
nenhuma alternativa resta ao julgador senão registrar essa similitude, já que ambos
se encontram na mesma situação. É absolutamente sem fundamento a afirmação de
que a dosimetria das penas apresentaria bis in idem. Em primeiro lugar, só há bis in
idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um
mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos
quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em
concurso material. Além disso, cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas
no art. 59 do Código Penal, assim como todas as agravantes e causas de aumento
de pena consideradas na dosimetria foram avaliadas separadamente, sem nenhuma
repetição de fato já considerado como circunstância elementar ou em outras etapas
da fixação das penas. As circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à
conduta social e à personalidade do condenado não foram usadas para aumentar a
pena-base, mas sim consideradas neutras. Aliado a isso, outras circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram avaliadas negativamente, o
que ocasionou uma pequena elevação das penas-base aplicadas ao embargante,
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
24/26
conforme pormenorizadamente analisado e fundamentado no acórdão embargado”
(AP n. 470-ED-décimos terceiros, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal
Pleno, DJe 10.10.2013) (grifos nossos)
Dessa forma, mostra-se correta a dosimetria das penas aplicadas na
Sentença condenatória.
Cabe destacar, ainda em relação à dosimetria das penas aplicadas, que
a majorante da continuidade delitiva foi aplicada corretamente no percentual de 2/3
(dois terços) de aumento, na forma do art. 71 do Código Penal comum,
considerando o número de infrações praticadas, embora no Dispositivo (Item III da
Sentença - fls. 80/81) tenha constado, equivocadamente, a incidência do art. 80 do
CPM, o que contrariaria a jurisprudência consolidada desta Corte.
Ademais, destaque-se que, com a declaração da prescrição da
pretensão punitiva, os Réus passam a ter seus Recursos Apelatórios apreciados
apenas quanto ao delito previsto no art. 311 do CPM, impossibilitando, dessa forma,
a ocorrência do bis in idem alegado.
Em relação à alegação de utilização apenas dos elementos do Inquérito
como base condenatória, tampouco cabe razão à Defesa.
Em que pese os laudos grafotécnicos terem sido elaborados durante a
fase inquisitorial, isso não lhes retira o condão probatório, uma vez que foi
oportunizado o contraditório e a ampla defesa na instrução processual.
O tema já foi inclusive objeto de confirmação por esta Corte,
conforme os julgados a seguir:
"(...) - O laudo pericial é um meio endoprocessual de prova (mezzi di prova), ou
seja, é um instrumento que conduz a um elemento probatório, cujo resultado é de
valoração do magistrado. Assim, a conclusão de um perito sobre determinada
matéria é um dos diversos elementos de prova a ser objeto de análise do julgador.
IV – As provas obtidas em sede de Inquérito Policial Militar são plenamente aptas a
validar um juízo condenatório, desde que oportunizado o contraditório e a ampla
defesa na instrução processual. V – Apelo desprovido. Decisão unânime". (STM. AP
7000882- 0.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado
em 19.6.2019. DJe de 28.6.2019; grifo nosso).
“(...) III – A perícia realizada na fase de investigação policial submetida ao
contraditório e à ampla defesa durante o processo resta validada na condição de
prova apta à condenação, não obstante sua origem indiciária. Rejeitada preliminar
por cerceamento de defesa. IV – A denúncia anônima, isoladamente, não serve para
embasar a abertura de inquérito, mas tem força suficiente para justificar
diligências preliminares com o objetivo de apurar a verdade das informações
obtidas. Rejeitada a preliminar de nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM). V –
Conforme art. 125, inciso V e § 1º, do CPM, a prescrição da Ação Penal,
sobrevindo Sentença condenatória, regula-se pela pena imposta e ocorre em 8 anos,
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
25/26
se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4 anos. Não ocorreu lapso
temporal entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva relativa
ao crime do art. 96, inciso III, da Lei 8.666/1993. Preliminar rejeitada. VI – A
hipótese dos autos se encaixa perfeitamente na regra do art. 30, I-B, da Lei 8.457,
de 4.9.1992, que, por tratar de questão de competência absoluta, portanto de ordem
pública, cogente e processual, deve ser aplicada imediatamente. A incompetência
absoluta não se prorroga nem se perpetua, de sorte que o Conselho Especial de
Justiça para o Exército (CEJ/Ex), ao perder a competência pela mudança
legislativa, não poderia mais atuar no feito. Rejeitada a preliminar de nulidade
absoluta, por alegada incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar monocraticamente a causa. (...) XIX – Preliminares rejeitadas
por unanimidade. Recursos conhecidos, desprovidos, providos em parte e providos.
Decisão de mérito unânime.” (STM. AP 7000770-80.2020.7.00.0000, Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 18.11.2021. DJe de 13.12.2021; grifo
nosso).
Acrescente-se o que está disposto na Sentença quanto às perícias
impugnadas:
É certo ainda que as perícias impugnadas nesse momento processual estão
submetidas ao contraditório diferido (art. 9º, parágrafo único, do Código de
Processo Penal Militar). Ocorre que a Defesa técnica não questiona o resultado das
conclusões periciais e tampouco a qualidade técnica dos peritos, tal como permite o
art. 137 do referido diploma legal, limitando-se a sua impugnação ao órgão
responsável pela confecção dos aludidos meios de prova, que não apresenta
qualquer descompasso com a legislação processual penal militar em vigor.
Ademais, verifica-se que as provas testemunhais produzidas em Juízo
foram, também, base para as penas aplicadas, não havendo razão na alegação de que
apenas os elementos produzidos durante o IPM foram base para a condenação.
Finalmente, quanto às alegações de nulidade do dispositivo que
excluiu os militares DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU e ALONSIMAR JOSÉ DA
HORA, verifico tratar-se de pena acessória prevista no art. 102 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 102.A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior
a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas.
Por se tratar de condição objetiva, condicionada à aplicação de pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, condição mantida no presente caso,
não há que se falar em ausência de fundamentação.
Assim, mantida as condenações pelo crime disposto no art. 311, na
forma dos arts. 53 e 79 do CPM, e art. 71 do CPB, a exclusão dos Apelantes dos
quadros da Marinha do Brasil mostra-se mandatória, sem necessidade de
fundamentação adicional.
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:19
:: 40001350277 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c...
26/26
Por todo o exposto, restando demonstradas a autoria e materialidade e
não ser o caso de aplicar as teses abarcadas pelas Defesas, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento aos Apelos
interpostos pelas Defesas de ALONSIMAR JOSÉ DA HORA, DANIEL LUIZ
CRUZ DE ABREU, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA e MARCO AURÉLIO FÉLIX
DE SOUZA para manter a Sentença na parte em que os condenou como incursos no
crime tipificado no art. 311 do CPM, na forma dos arts 53 e 79 do CPM, e do art. 71
do CPB, tornando como definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de
reclusão para cada Réu, além da pena acessória de exclusão das Forças Armadas aos
Réus ALONSIMAR JOSÉ DA HORA e DANIEL LUIZ CRUZ DE ABREU, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350277v14
e do código CRC b7ef8445.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/4/2023, às 21:48:23
7000358-18.2021.7.00.0000
40001350277 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR